Tribunal: CARF
Processo: 11516.722376/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722376/2011-46
ACÓRDÃO
1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SBDE - SOCIEDADE BRASILEIRA DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
DESPESAS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre
omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as
afirmações que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do
crédito tributário competem ao contribuinte.
UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA. A utilização de interposta pessoa
constitui, meio notoriamente utilizado para lesar o Fisco, notadamente,
quando resta comprovada, em concreto, a capacidade do agente de
antecipar e prever as conseqüências do seu modo de agir. A prática de atos
preparatórios e de execução que compõem percurso notoriamente
utilizado para lesar o Fisco, culminando com a efetiva redução ou
supressão de tributo, caracteriza a orientação para a realização da infração,
isto é, o evidente intuito de reduzir ou suprimir tributo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, apenas para afastar a exigência fiscal sobre as subvenções para
investimento e reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%. As demais infrações autuadas
foram confirmadas por unanimidade de votos, exceto, por voto de qualidade, a exigência sobre as
despesas com planos de previdência, vencidos nessa matéria os Conselheiros Fredy José Gomes de
Albuquerque, Cristiane Pires McNaughton e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, que
afastavam a referida exigência até 20% da despesa incorrida.
Fl. 8003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
2

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Fenelon Moscoso de Almeida, Cristiane Pires Mcnaughton,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado(a)) e Fernando Beltcher da Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou procedente em
parte impugnação contra autos de infração de IRPJ/ CSLL, redução do IRPJ a compensar ou
restituir e ajuste da base cálculo do IRPJ e da CSLL, para mês de janeiro de 2006 (e-fls.
4.027/4.038); para o período de fevereiro a dezembro de 2006 (e-fls. 4.039/4.053) e para os anos-
calendário de 2007 e 2008 (e-fls. 4.054/4.072). Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir
o relatório da decisão recorrida (e-fls. 7790 e ss):
Trata o processo de autos de infração lavrados pela DRF/Florianópolis, exigindo da
Interessada, acima identificada, os seguintes tributos:
- no auto de infração de fls.4.027/4.038: para mês de janeiro de 2006, o Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica, (IRPJ), e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, (CSLL),
respectivamente, nos valores de R$ 16.771,68 e R$ 6.037,80, acrescidos de multa de ofício
agravada de 150% e juros de mora calculados até 30-11-2011;
- no auto de infração de fls. 4.039/4.053: para o período de fevereiro a dezembro de 2006, a
redução do IRPJ a compensar ou restituir e a redução da CSLL a compensar ou a restituir,
respectivamente, nos valores de R$ 49.361,33 e R$ 25.690,08. Houve menção a multas de
75%, 112,5% e 150%;
- no auto de infração de fls.4.054/4.072: para os anos-calendário de 2007 e 2008, o ajuste
da base cálculo do IRPJ e da CSLL.
Consta nos autos de infração que foram constatadas as seguintes infrações:
No auto de infração de fls. 4.027/4.038:
- infração 001: despesas não comprovadas: Glosa de despesas com comissões sobre vendas
em situações que a prestação dos serviços de intermediação comercial não ocorreu. As
comissões foram pagas à ARARAS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. A
suposta comissionada não passava de uma "empresa de papel", sem qualquer atividade
Fl. 8004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
3
operacional de fato e com quadro societário constituído, inclusive, por interpostas pessoas.
Houve a aplicação da multa de 150%.
No auto de infração de fls.4.039/4.053:
- infração 001: despesas não comprovadas: Glosa de despesas com comissões sobre vendas
em situações que a prestação dos serviços de intermediação comercial não ocorreu (multa
de 150%);
- infração 002: despesas não comprovadas: Glosa de despesas com diárias e viagens não
comprovadas (multa de 112,5%);
- infração 003: omissão de receitas financeiras: Receitas financeiras não contabilizadas ou
contabilizadas insuficientemente. Trata-se de juros decorrentes de mútuos ativos mantidos
com empresas controladas/interligadas (multa de 75%);
- infração 004: adições não computadas na apuração do lucro real. Despesas com
previdência complementar decorrentes de contratos que não guardam qualquer semelhança
com a sistemática da previdência social oficial. Trata-se de despesas indedutíveis para fins
fiscais e que devem ser adicionadas no cômputo do lucro real, (multa de 75%);
- infração 005: adições não computadas na apuração do lucro real. Despesas com diárias e
viagens indedutíveis para fins fiscais e que devem ser adicionadas no cômputo do lucro real
(multa de 75%).
No auto de infração de fls. 4.054/4.072:
- infração 001: omissão de receitas. Receitas financeiras não contabilizadas ou
contabilizadas insuficientemente. Trata-se de juros decorrentes de mútuos ativos mantidos
com empresas controladas/interligadas;
- infração 002: despesas não comprovadas: Glosa de despesas com comissões sobre vendas
em situações que a prestação dos serviços de intermediação comercial não ocorreu (com
multa de 150%);
- infração 003: despesas não comprovadas: Glosa de despesas com diárias e viagens não
comprovadas, (com multa de 112,5%);
- infração 004: adições não computadas na apuração do lucro real. Realização da reserva de
reavaliação não adicionada ao lucro líquido. Ausência de cômputo, na determinação do
lucro real, do valor correspondente à realização da reavaliação de ativos incorporados ao
patrimônio de outra pessoa jurídica, na subscrição em bens de capital social. A realização
se deu na forma prevista no RIR/1999, art. 439, parágrafo único, inciso III;
- infração 005: adições não computadas na apuração do lucro real. Juros passivos
indedutíveis. Despesas financeiras desnecessárias e indedutíveis. Trata-se de juros e
variações monetárias passivas coexistentes com mútuos ativos mantidos com empresas
controladas/interligadas e remunerados a taxas inferiores;
- infração 006: adições não computadas na apuração do lucro real. Despesas com diárias e
viagens indedutíveis para fins fiscais e que devem ser adicionadas no cômputo do lucro
real.
- infração 007: adições não computadas na apuração do lucro real. Despesas com
previdência complementar decorrentes de contratos que não guardam qualquer semelhança
com a sistemática da previdência social oficial. Trata-se de despesas indedutíveis para fins
fiscais e que devem ser adicionadas no cômputo do lucro real;
- infração 008: adições não computadas na apuração do lucro real. Custo/despesa
indedutível decorrente de juros incidentes sobre débitos de IRPJ e CSLL incluídos no
Fl. 8005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
4
PAEX. Trata-se de despesas indedutíveis para fins fiscais e que devem ser adicionadas no
cômputo do lucro real;
- infração 009: exclusões/compensações não autorizadas na apuração do lucro real. Trata-se
de subvenção para custeio (regime especial de ICMS concedido pelo estado da Paraíba à
filial COPOBRAS-PB) para a qual inexiste previsão de exclusão do lucro real;
- infração 010: exclusões/compensações não autorizadas na apuração do lucro real.
Redução indevida do lucro real, em virtude da exclusão de valores do lucro líquido do
exercício não autorizada pela legislação. Trata-se de parcela relativa a juros de mora de
débitos de IRPJ e CSLL incluídos no PAEX.

O lançamento do IRPJ afetou a CSLL. Consta no relatório fiscal o que segue. Consta
no relatório fiscal o que segue.
No período fiscalizado, a SBDE estava sujeita ao regime de tributação pelo lucro real em
decorrência de obrigação legal.
Optou pela apuração anual, estando, portanto, obrigada ao pagamento mensal do IRPJ e da
CSLL por estimativa (arts. 2° e 28 da Lei n° 9.430/1996).
Relativamente ao período de 1°/01 a 31/01/2006, apresentou DIPJ de evento especial.
Segundo DIPJs e LALURs apresentados pela SBDE, teriam sido apurados os resultados
constantes na Tabela 1 de fls.3.821.
A Interessada conta, atualmente, com 11 unidades fabris, na área de transformação de
plástico, desde plástico flexível, descartáveis em poliestireno de alto impacto (PS),
poliestireno expandido (EPS) e polipropileno (PP).
Entre 2006 e 2008, promoveu duas reorganizações societárias. Na primeira, em 31/01/2006,
a matriz, então denominada INCOPLAST IND E COM DE PLÁSTICOS LTDA, alterou
sua razão social para SBDE e incorporou quatro empresas do grupo: COPOBRAS
INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS LTDA; COPOBRAS NORDESTE LTDA; COPOBRAS
DESCARTÁVEIS LTDA; e INCOPLAST EMBALAGENS LTDA, conforme detalhado na
tabela 2 de fls.3.824.
Na mesma data, 31/01/2006, a SBDE transformou cada uma das quatro empresas
incorporadas em filiais (vide 20a. alteração contratual às fls.5/30), e a Tabela 2 acima
mencionada.
Nos períodos imediatamente anteriores ao evento de incorporação, as cinco empresas
(incorporadora e incorporadas), todas tributadas pelo regime de lucro real, vinham
apurando resultados positivos. A incorporação foi justificada, inclusive, pela "alavancagem
de negócios" e "otimização de recursos patrimoniais, técnicos e humanos" (fl. 7).
Apesar da justificativa altiva, após a reorganização societária a empresa passou a apurar
vultosos e crescentes prejuízos. A Tabela 3 de fls.3.824, ilustra a evolução da receita, do
lucro líquido (antes do IRPJ e CSLL) e do lucro real/prejuízo fiscal nesse período.
Concomitante ao evento de incorporação resumido na mencionada Tabela 2, em
31/01/2006
foi
constituída
outra
empresa:
COPOBRAS
INDUSTRIAL
DE
EMBALAGENS LTDA, CNPJ 07.943.370/0001-01, com sede na Av. Mons. Frederico
Tombrock, 299 – São Ludgero/SC (fls. 2086 a 2099).
Em 10/04/2006 foi a vez de uma "nova" COPOBRAS INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS
LTDA, CNPJ 08.145.688/0001-00, constituída inicialmente em Itupeva/SP (fls. 2146 a
2154). Na 3a. alteração contratual, de 1°/09/2007 (fls. 2180 a 2192), sua denominação foi
Fl. 8006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
5
alterada para COPOBRAS MINAS INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA e a sede foi
para Carmópolis de Minas/MG, no mesmo endereço em que está situada a filial 0004 da
SBDE (antiga COPOBRAS DESCARTÁVEIS LTDA). Essas alterações, no entanto, não
estão atualizadas na base CNPJ, o que foi objeto de solicitação de esclarecimento no curso
da fiscalização.
Novo evento de incorporação foi formalizado em 15/11/2008 (vide 23a. alteração
contratual às fls.98/122). Dessa feita, a SBDE incorporou mais quatro empresas: as recém
mencionadas COPOBRAS INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA e COPOBRAS
MINAS INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA; a PRIMOS ATACADISTA,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 07.736.810/0001-50; e outra empresa do
grupo, a INCOMIR EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 03.525.935/0001-80
(estabelecida na Av. Mons. Frederico Tombrock, 463 - São Ludgero/SC). Na Tabela 4 de
fls.3.825, consta resumo dos eventos de incorporação do ano de 2008.
Todas empresas mencionadas neste tópico têm/tiveram seu quadro societário constituído
por filhos de ALOÍSIO SCHLICKMANN, fundador do grupo - os irmãos MÁRIO,
MILTON, MARCELO, MELITO, MELQUIOR e MAGNO - aos quais se agregaram
JÂNIO DINARTE KOCK (admitido como sócio na SBDE a partir da 20a. alteração
contratual, de 15/02/2006) e a empresa uruguaia ORILANCO S.A (admitida em 2004).

Infração 001 dos autos de infração de fls.4.027/4.038 e 4.039/4.053 e infração 002 do auto
de infração de fls.4.054/4.072.
Quanto à glosa de despesas com comissões sobre vendas em situações que a prestação dos
serviços de intermediação comercial não ocorreu, consta:
- durante o período fiscalizado, a SBDE e as empresas por ela incorporadas contabilizaram
despesas com comissões que totalizaram R$ 37.850.768,97, como detalhado na Tabela 22,
de fls.3.836;
- os Razões das contas de "DESPESAS OPERACIONAIS - COMISSÕES" da SBDE e
empresas incorporadas estão às fls. 2280 a 2436;
- considerando apenas as empresas/períodos em que a tributação se deu com base no lucro
real, as despesas com comissões sobre vendas representaram: R$11.385.866,30 em 2006;
R$10.133.120,93 em 2007; e R$11.976.524,58 em 2008;
- a partir dos lançamentos contábeis e de outras informações prestadas, foram identificadas
130 diferentes empresas prestadoras desses serviços de intermediação comercial;
- dentre tantas comissionadas, tem-se a ARARAS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS
LTDA, CNPJ 07.174.293/0001-72;
- as comissões atribuídas à ARARAS no período fiscalizado totalizaram R$7.490.850,41 e
representaram 22,36% das despesas com comissões sobre vendas deduzidas pela SBDE e
incorporadas na apuração do lucro real no período fiscalizado;
- o valor foi obtido dos lançamentos a crédito nas contas do Passivo "COMISSÕES A
PAGAR - ARARAS REPRES COMLS LTDA" (Razão às fls. 2437 a 2458), resumido na
Tabela 23 de fls.3.836;
- os contratos de prestação de serviços firmados com a ARARAS estão às fls. 3333 a 3355;
- trata-se de contratos de representação comercial, sem exclusividade, em todo Estado de
Santa Catarina, prevendo que seriam vedadas intermediações em territórios vizinhos
Fl. 8007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
6
(cláusula 6a., parágrafo primeiro) e subcontratações de terceiros (cláusula 10a., parágrafo
primeiro);
- as despesas ou gastos ligados direta ou indiretamente com o exercício da representação
comercial, sem exclusão, seriam de total responsabilidade da ARARAS (cláusula 11a.). A
título de remuneração, a ARARAS receberia, exclusivamente na forma de comissão, o
percentual variável de 1% a 5%;
- a partir dos relatórios de comissões apresentados, constatou-se que foram atribuídas à
ARARAS intermediações de vendas com 325 diferentes clientes (alguns, inclusive,
estabelecidos no exterior - por exemplo: NESTLÉ VENEZUELA e NESTLÉ MEXICO);
- conforme consta no ANEXO A deste TVF (fls.3882/3884), foram identificados, dentre os
clientes nacionais, 398 diferentes estabelecimentos (considerando diferentes filiais de um
mesmo cliente), localizados em 21 Estados brasileiros;
- apenas 43 desses estabelecimentos estariam em Santa Catarina, o que já implicaria
violação da vedação contratual de atuação da ARARAS noutros Estados (cláusula 6a.,
parágrafo primeiro -fls. 3336 e 3347/3348);
- as vendas intermediadas pela ARARAS no período fiscalizado teriam totalizado R$
251.970.331,60. A remuneração, que somou R$7.490.850,41, representaria uma comissão
média de 2,9729%;
- com base no cotejo entre as receitas informadas nas DIPJs da ARARAS dos anos-
calendário 2006, 2007 e 2008 (fls. 782 a 827), transcritas na Tabela 24 de fls.3.837, e as
comissões atribuídas pela SBDE e incorporadas nos mesmos períodos (Tabela 23), pode-se
afirmar que todo faturamento da ARARAS proveu exclusivamente dos valores pagos
pela SBDE à guisa de comissões;
- do exame das notas fiscais emitidas pelas ARARAS no período fiscalizado constantes às
fls.3462/3541, pode-se verificar que todas as notas fiscais (n° 34 ao n° 114), foram emitidas
por supostos serviços de intermediação comercial prestados à SBDE e empresas
incorporadas;
- ocorre que não houve a efetiva prestação dos serviços de intermediação comercial
prestados pela ARARAS, uma vez que, esta suposta comissionada não passava de uma
"empresa de papel", sem qualquer atividade operacional de fato e com quadro societário
constituído, inclusive, por interpostas pessoas (filhos e esposa dos sócios da SBDE),
conforme comprovam as informações e documentos registrados e indicados às
fls.3.838/3.845, itens 5.3 a 5.7, do termo de verificação;
- objetivando apurar o correto montante de despesas com supostas comissões da ARARAS,
foram subtraídos os créditos de PIS/Pasep e COFINS escriturados pela SBDE, pois essa
parcela da despesa não foi levada a resultado, (vide como exemplo a tabela 30 às fls.3.846),
além do que, tais créditos foram também indevidos, pois as despesas com representação
comercial não são insumos utilizados na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda;
- com base nas informações da contabilidade, não foi possível identificar, caso a caso,
quando foram apropriados créditos indevidos de PIS/Pasep e COFINS;
foram solicitadas informações complementares no item 11.2 do TIF n° 11 (fls.1837 e
1838);
- assim, a partir dos dados apresentados (fls.1857/1859), concluiu-se que as despesas com
comissões da ARARAS a serem glosadas são as apresentadas na Tabela 31, fls.3.846;
Fl. 8008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
7
- em janeiro/2006 foi acrescido o valor de R$ 67.086,75, relativo à comissão apropriada
pela
INCOPLAST
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
PLÁSTICOS
LTDA
(matriz/incorporadora), vide Tabela 23 e Razão à fl. 2437;
- o valor não havia sido incluído no demonstrativo elaborado pela fiscalizada (fls. 1857 a
1859).
Infração 002 do auto de infração de fls.4.039/4.053 e infração 003 do auto de infração de
fls.4.054/4.072.
Quanto a glosa de despesas com diárias e viagens não comprovadas, consta:
- a fiscalizada não apresentou qualquer informação acerca das despesas lançadas na conta
"311210101012 - DIARIAS, VIAGENS E CUSTOS", pertencente ao grupo da conta
sintética superior 311210101 - ADMINISTRATIVAS, relativas aos meses de outubro,
novembro e dezembro/2006 (Razão às fls. 2762 a 2771);
- da mesma forma, permaneceu silente quanto às despesas lançadas na conta
"311210102023 - DIARIAS, VIAGENS E CUSTOS" (Razão às fls. 2848 a 3312),
pertencente ao grupo da conta sintética superior 311210102 - VENDAS, ao longo de todo
período sob fiscalização;
- a fiscalização reiteradamente solicitou essas informações por meio do item 3.7 do TIF n°
3 (fl. 855), dos itens 7.14 e 7.15 do TIF n° 7 (fl. 1434) e do Termo de Constatação Fiscal n°
2 (fls. 1436 a 1440);
- a partir dos Razão de fls. 2762/2771 e 2848/3312, as despesas com diárias e viagens
glosadas devido a não comprovação ou apresentação de qualquer informação por parte da
fiscalizada são apresentadas na Tabela 42 de fls.3.868 e resumidas às fls.3.869.
Infrações 003 e 001, dos autos de infração de fls.4.039/4.053 e 4.054/4.072.
Quanto à omissão de receitas financeiras não contabilizadas ou contabilizadas
insuficientemente, relativa a juros decorrentes de mútuos ativos mantidos com empresas
controladas/interligadas, consta:
- no item 12.1 do TIF n° 12 (fl. 1890), solicitou-se todos contratos de mútuo da SBDE, na
qualidade de mutuante, mantidos no período fiscalizado;
- os contratos apresentados estão às fls. 3603 a 3756;
- a SBDE proveu recursos financeiros, através de mútuo, a quatro empresas
controladas/interligadas, cujos sócios eram também sócios da SBDE, enumeradas às
fls.3.847/3.848, item 6.1;
- no item 12.2 do TIF n°.12 (fls.1890), solicitou-se demonstrativo acerca da evolução dos
contratos de mútuo ativos (saldos, amortizações e juros), ao que a fiscalizada respondeu
com as planilhas (em meio eletrônico) juntadas às fls. 1907 e 1908;
- a SBDE, na qualidade de mutuante, não reconheceu praticamente nenhuma receita com
juros oriundos dos contratos de mútuo, sendo que, os únicos quatro lançamentos dessa
espécie são os transcritos na Tabela 32 de fls.3.848;
- na maioria dos casos, o prazo de vencimento final dos mútuos foi ignorado;
- na conta de resultado "311210104002 - JUROS RECEBIDOS" foram escriturados vários
lançamentos de pequena monta que, salvo as exceções indicadas na Tabela 32, não
guardam relação com os mútuos ativos mantidos pela SBDE;
Fl. 8009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
8
- às fls.2470 a 2476 constam os créditos de maior representatividade nessa conta (valores
superiores a R$1.000,00), haja vista a grande quantidade de lançamentos de baixo valor
(muitas vezes, apenas centavos);
- pode-se concluir que a SBDE não contabilizou, segundo o regime de competência (ou
mesmo pelo regime de caixa), a maior parte dos juros decorrentes dos mútuos ativos;
- os contratos de mútuos ativos da SBDE (fls.3603/3756) seguiram um modelo padrão,
conforme se verifica no art. 2° do contrato, o qual está transcrito às fls.3.849;
- as contas contábeis em que foram escriturados os mútuos ativos da SBDE são as
relacionadas no item 13.4 do TIF n° 13 (fl. 1909), ratificadas pela fiscalizada à fl. 1919;
- os Razões individuais dessas contas estão às fls. 2459 a 2469.
- no ANEXO D do termo de verificação (fls. 3966 a 3968) consta Razão consolidado das
contas de mútuos ativos da SBDE no período fiscalizado;
- no ANEXO E do termo de verificação (fls. 3969 a 3989) consta consolidação diária de
lançamentos nas contas de mútuos ativos (total de débitos, créditos e saldo);
- com base no saldo diário dos mútuos ativos indicados no ANEXO E, na taxa avençada no
art. 2° dos contratos de mútuo (juros simples de 1% ao mês), e no ANEXO F
(fls.3990/4015), mediante aplicação de taxa pro rata temporis sobre o saldo diário, chega-
se às receitas de juros decorrentes dos mútuos ativos que deveriam ser reconhecidas pela
SBDE segundo o regime de competência;
- na Tabela 33, fls.3.849, apurou-se as receitas de juros decorrentes dos mútuos ativos que
não foram contabilizadas pela SBDE, objeto da presente autuação;
- os valores foram obtidos da comparação entre as receitas que deveriam ter sido
reconhecidas (ANEXO F, fls. 3990/4015) com as efetivamente consideradas no resultado
tributável (Tabela 32 e planilha às fls. 1907 e 1908).
Infração 004, do auto de infração de fls.4.039/4.053 e infração 007 do auto de infração de
fls.4.054/4.072.
Quanto às despesas com previdência complementar decorrentes de contratos que não
guardam qualquer semelhança com a sistemática da previdência social oficial, consta:
- o contribuinte lançou, a título de previdência complementar, valores que totalizam:
R$255.056,71 no ano-calendário 2006 (exceto janeiro); R$297.301,89 no ano-calendário
2007; e R$123.278,79 no ano-calendário 2008;
- esses valores foram levados a resultado como despesa na conta "311210101009 -
ENCARGOS PREV SOC COMPLEM", cujo Razão está às fls. 2713 a 2738;
- em resposta às intimações, o contribuinte apresentou, inicialmente: Extratos bancários
contendo pagamentos com o histórico "VGBL FIX IND [...] VIDA E
PREVIDÊNCIA" (fls. 1642 a 1830); e Propostas de adesão nos. 540255, 540256, 540258,
544475 (fls. 1622 a 1633), todas do plano denominado "Plano I de Previdência Privada
Para Empregados e Dirigentes de Empresas", datadas de 25/08/1995;
- o "Plano I de Previdência Privada [...]", acima citado, não corresponde ao plano em vigor
em 2006, 2007 e 2008, isso porque o débitos lançados nos extratos bancários (fls. 1642 a
1830) contêm o histórico "VGBL FIX IND [...] VIDA E PREVIDÊNCIA";
- no sítio da internet do BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA vê-se que o primeiro plano
do tipo VGBL (ou seja, o citado nos históricos dos extratos apresentados) é o aprovado pela
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) no processo n° 15414.000810/2002-41, ou
Fl. 8010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
9
seja, em 2002. Trata-se do VGBL Bradesco - Fix "VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO
LIVRE", cujo regulamento encontra-se às fls. 3757 a 3789;
- logo, o plano originalmente contratado fora renegociado ou simplesmente extinto
mediante saque e aberto um novo plano;
- nas propostas de adesão nos. 0626080, 0626085, 0626089 e 0626090 (fls. 1634 a 1641),
dos sócios MARCELO SCHLICKMANN, MAGNO SCHLICKMANN, JÂNIO DINARTE
KOCH e MÁRIO SCHLICKMANN, ambas datadas de 08/08/2003, apresentadas pelo
contribuinte, é mencionado justamente o processo da SUSEP n° 15414.000810/2002-41;
- o contribuinte apresentou, ainda: Propostas nos. 2793541, 2793542 e 2793543 do plano
"MULTIPLANO GERAÇÃO 2", aprovado pela SUSEP no processo n° 001-02392/88 (fls.
1831 a 1836) para os sócios MELITO SCHLICKMANN, JÂNIO DINARTE KOCH e
MÁRIO SCHLICKMANN, datadas de 10/04/2006; e apólices de seguro de vida em grupo
e acidentes pessoais da METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA e do
SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA;
- os documentos apresentados comprovaram que os contratos com a
METROPOLITAN LIFE e com o SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA são seguros de vida
contratados para os empregados e dirigentes da empresa, sem qualquer irregularidade;
- mas em relação às despesas lançadas na mencionada conta "311210101009 -ENCARGOS
PREV SOC COMPLEM" (Razão às fls. 2713 a 2738), correspondente aos contratos
celebrados com o BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, foram verificadas
irregularidades conforme a seguir explanado;
- conforme art. 361 do RIR/1999 e artigos 2°., 3°., e 4°., da Instrução Normativa SRF n°
588/2005, as despesas com contribuições para previdência complementar não podem
exceder a 20% (vinte por cento) do total de salários dos empregados e da remuneração dos
dirigentes da empresa vinculados ao plano;
- a partir da planilha de fls.1886/1889, verifica-se que as despesas com contribuições para
previdência complementar escrituradas na conta "311210101009 - ENCARGOS PREV
SOC COMPLEM" ultrapassaram, em muito, o limite de 20% da remuneração informada
dos dirigentes vinculados ao plano em todos anos-calendário;
- a comparação é apresentada na Tabela 36 de fls.3.856;
- além disto, as despesas são pagamentos do plano VGBL BRADESCO - FIX, que não se
assemelha à previdência social dedutível nos termos do art. 361 do RIR/1999 (Lei n° 9.249,
de 1995, art. 13, inciso V), pois permite o resgate antecipado das contribuições, se assim
desejar o beneficiário;
- o regulamento do plano está parcialmente transcrito às fls.3.857 e a sua íntegra está às fls.
3757/3789;
- o mesmo se aplica ao PLANO EMPRESA DE APOSENTADORIA BRADESCO, cuja
proposta foi efetuada em 25/08/1995 e o regulamento está às fls. 1623 e 1624;
- analisando-se as DIRFs de fls.3800/3805, constata-se a ocorrência de pagamentos, em
junho/2008, do BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA com IR retido na fonte sob o código
5565 (Plano de Previdência Complementar - Tributação Exclusiva), aos sócios: MÁRIO
SCHLICKMANN, no valor de R$484.098,09; JÂNIO DINARTE KOCH, no valor de R$
542.043,00; MAGNO SCHLICKMANN, no valor de R$ 316.321,06; MILTON
SCHLICKMANN, no valor de R$ 404.303,44; MARCELO SCHLICKMANN, no valor de
R$ 513.685,63; e MELITO SCHLICKMANN, no valor de R$350.440,91;
Fl. 8011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
10
- assim, foram adicionados os valores consignados às fls.3.858, embaixo.
Infração 004 do auto de infração de fls.4.054/4.072.
Quanto à realização da reserva de reavaliação não adicionada ao lucro líquido,
- no início do ano-calendário 2006, a SBDE (então denominada INCOPLAST INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA) possuía os saldos contábeis constantes na Tabela
5, de fls.3.825, originados da reavaliação de bens do ativo permanente procedida em
outubro/2002 (Laudo SV-AVAL-322/2002 - fls. 3313 a 3322);
- conforme linha 14, da ficha 17, da DIPJ relativa à janeiro de 2006, (fls.212), em
31/01/2006, em decorrência das realizações de janeiro/2006, no valor de R$181.517,7111,
os saldos contábeis da SBDE referidos na mencionada Tabela 5 passaram a ser os que
constam na tabela 6, de fls.3.826;
- no início do ano-calendário 2006, a COPOBRAS INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS
LTDA, CNPJ 82.996.554/0001-55 (doravante denominada COPOBRAS-I-SC) possuía os
saldos contábeis assinalados na Tabela 7, de fls.3.826, originados da reavaliação de bens do
ativo permanente procedida em outubro/2002 (Laudo SV-AVAL-323/2002 - fls. 3323 a
3332);
- em 31/01/2006, em decorrência das realizações de janeiro/2006, no valor de
R$387.282,57, os saldos contábeis da COPOBRAS-I-SC referidos na Tabela 7 passaram a
ser os que constam na Tabela 8, de fls.3.826;
- em 31/01/2006 foi constituída a COPOBRAS INDUSTRIAL DE EMBALAGENS
LTDA, CNPJ 07.943.370/0001-01 (doravante denominada COPOBRAS-II- SC) - fls 2086
a 2095. Do Capital Social inicialmente subscrito, no total de R$21.000.000,00, a
COPOBRAS-I-SC integralizou em bens o montante de R$17.616.866,00, representando,
portanto, 83,8899% do Capital Social da COPOBRAS-II-SC;
- no Anexo I do ato de constituição (fls. 2096 a 2098)18 verifica-se que, dentre os bens
integralizados na então recém constituída COPOBRAS-II-SC, há 52 bens reavaliados pela
COPOBRAS-I-SC em outubro/2002. Verificando as colunas "VALOR ATUAL" e "DEP
ACUM" do referido Anexo I, a integralização procedida na COPOBRAS-II-SC tem o
desdobramento exposto na Tabela 9, fls.3.826;
- após a subscrição e integralização em bens na COPOBRAS-II-SC, os saldos contábeis da
COPOBRAS-I-SC referidos na Tabela 8 passaram a ser os que constam na Tabela 10, de
fls.3.827;
- ainda em 31/01/2006, a COPOBRAS-I-SC foi incorporada pela SBDE - vide 20a.
Alteração contratual às fls. 5 a 30. Com isso, os saldos contábeis da SBDE referidos na
Tabela 6 foram acrescidos dos valores incorporados da COPOBRAS-I-SC, mostrados na
Tabela 10;
- em decorrência da incorporação da COPOBRAS-I-SC pela SBDE, esta passou a ser
controladora da COPOBRAS-II-SC, com 83,8899% do seu capital (vide art. 7°, §1°, do
Contrato Social da COPOBRAS-II-SC, após primeira alteração - fls. 2106 e 2107);
- a integralização foi realizada em bens, parte deles objeto da reavaliação procedida em
outubro/2002;
- o Razão da conta "RESERVAS DE REAVALIAÇÃO" da COPOBRAS-I-SC de
janeiro/2006 (antes da incorporação) está à fls.2.221. À vista dos fatos acima descritos,
percebe-se que há impropriedades na descrição desses lançamentos contábeis;
Fl. 8012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
11
- partindo-se do saldo inicial da conta, de R$ 28.824.164,83 (coincidente com o mostrado
na Tabela 7), os dois primeiros lançamentos (débitos de R$ 13.794.260,45 e R$168.523,49,
que somam R$13.962.783,94) correspondem à integralização na COPOBRAS-
- o terceiro e o quarto lançamentos (débitos de R$14.642.621,81 e R$218.759,08, que
somam R$14.861.380,89) correspondem ao valor incorporado pela SBDE, menos a parcela
da Reserva de Reavaliação realizada pela própria COPOBRAS-I-SC em janeiro/2006 (R$
14.861.380,89 - R$ 387.282,57 = R$ 14.474.098,32);
- o Razão da conta "RESERVA REAVALIAÇÃO BENS PRÓPRIOS" da SBDE a partir de
fevereiro/2006 (após a incorporação) está às fl. 2219 e 2220. Após dois lançamentos
iniciais, de 1°/02/2006, o saldo fica em R$ 31.950.341,87. Portanto, as contas pertinentes à
reavaliação de bens próprios da SBDE (após incorporação) têm os saldos mostrados na
Tabela 11 de fls.3.827;
- ainda em decorrência da incorporação de 31/01/2006, a integralização procedida pela
COPOBRAS I-SC (incorporada) na COPOBRAS-II-SC, detalhada na Tabela 9, originou os
seguintes saldos na SBDE (incorporadora):
•
ATIVO/INVESTIMENTOS/PARTICIPAÇÕES EM CONTROLADAS (Razão à fl.
2241)
(+) COPOBRAS II SC R$3.654.082,06
(+) COPOBRAS II SC REAVALIAÇÃO R$13.962.783,94
(=) PARTICIPACOES EM CONTROLADAS R$ 17.616.866,00
•
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / RESERVAS RESERVA REAVALIAÇÃO BENS
COLIGADAS R$13.962.783,94 (Razão à fl. 2242)
- os saldos acima podem ser confirmados após os lançamentos de 1°/02/2006, nas contas
"Investimentos - PARTICIPAÇÕES EM CONTROLADAS" (Razão à fl. 2241) e
"Patrimônio Líquido - RESERVA REAVALIAÇÃO BENS COLIGADAS" (Razão à fl.
2242);
- então, em 1°/02/2006, imediatamente após os eventos de constituição da COPOBRAS-II-
SC e incorporação da COPOBRAS-I-SC, a SBDE detinha os saldos em contas de Reserva
de Reavaliação apresentados na Tabela 12 de fls.3.828;
- tais fatos e valores têm origem na Reserva de Reavaliação empregada na integralização
do Capital Social da COPOBRAS-II-SC, no valor de R$13.962.783,94, cuja realização
não foi adicionada ao lucro líquido da SBDE na forma prescrita pelo art. 439 do
RIR/1999;
- assim houve violação aos incisos I e III do parágrafo único do art. 439 do RIR/1999, e ao
artigo 441, do RIR/99 e Parecer Normativo CST n° 69, de 1986, pois não foi computada no
lucro real da investidora SBDE a parcela de realização decorrente do recebimento de lucros
auferidos pela investida COPOBRAS-II-SC, tendo sido a Reserva de Reavaliação
constituída indevidamente na investida COPOBRAS-II-SC;
- desta forma, a investida COPOBRAS-II-SC adotou um procedimento incorreto,
realizando a Reserva de Reavaliação na sua própria escrituração, e, apenas as parcelas
decorrentes da depreciação dos bens reavaliados;
- a Reserva de Reavaliação constituída na investida COPOBRAS-II-SC (conforme já
mencionado, indevidamente) foi baixada e transferida para contas de Lucros
Acumulados à medida que ocorreu a depreciação dos ativos reavaliados. Esses
Fl. 8013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
12
lançamentos podem ser verificados no Razão da conta sintética "LUCROS
ACUMULADOS" - fls. 2246 a 2264;
- ocorreu a depreciação dos ativos reavaliados. Esses lançamentos podem ser verificados no
Razão da conta sintética "LUCROS ACUMULADOS" - fls. 2246 a 2264;
- conforme Tabela 9, a participação da SBDE na COPOBRAS-II-SC, desde a
constituição (em 31/01/2006) e até a incorporação pela própria SBDE (em 15/11/2008),
se deu com a integralização exclusivamente em bens, parte deles objeto de reavaliação. A
fração de reavaliação em relação ao total integralizado pela SBDE é igual a 79,2580%,
como detalhado na Tabela 16 de fls.3.832;
- considerando o prescrito no RIR/1999, art. 439, parágrafo único, III, bem como o exposto
na mencionada Tabela 16, à medida que os lucros apurados na COPOBRAS-II-SC foram
distribuídos para a SBDE, 79,2580% desses valores deveriam ser computados no lucro real
da investidora;
- na Tabela 17 de fls.3.832, estão resumidos os lucros líquidos apurados pela COPOBRAS-
II-SC, obtidos da contabilidade apresentada (Razão da conta "LUCRO LÍQUIDO
EXERCÍCIO" às fls. 2271 a 2273), bem como se detalha a parte desse lucros que couberam
à SBDE, equivalentes à sua participação no capital social, igual a 83,8899%;
- concluiu a Fiscalização que, além da distribuição de lucros detalhada na Tabela 19, de
fls.3.833/3.834, a SBDE também recebeu lucros através da incorporação de saldo da conta
de Lucros Acumulados que lhe cabia na data da incorporação da COPOBRAS-II-SC;
- registrou a Fiscalização que não se está tributando o lucro recebido pela SBDE, uma vez
que o fato tributável é a realização da Reserva de Reavaliação empregada na integralização
do capital da COPOBRAS-II-SC;
- procedeu-se à inclusão, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, da parcela de Reserva de
Realização realizada na forma do RIR/1999, art. 439, parágrafo único, III, consubstanciada
nos valores da coluna [D] da Tabela 21, a seguir resumidos:
Ano-calendário 2007: R$ 664.894,08; e
Ano-calendário 2008: R$ 6.330.059,45.

Infração 005 do auto de infração de fls.4.054/4.072. Quanto aos juros passivos indedutíveis,
consta:
- no item 13.3 do TIF n° 13 (fl. 1909), solicitou-se informações acerca de todas contas
contábeis em que escriturados empréstimos, financiamentos e mútuos PASSIVOS da
SBDE no período fiscalizado;
- foi informado que além das 73 contas relacionadas no Anexo I do TIF n°13 (fls. 1910 a
1912), haveria uma conta adicional (fl. 1923);
- no ANEXO B do termo de verificação (fls. 3885 a 3944) providenciou-se um Razão
consolidado de todas contas que representassem empréstimos, financiamentos e mútuos
PASSIVOS da SBDE no período fiscalizado;
- tais contas correspondem àquelas relacionadas no Anexo I do TIF n° 13 (fls. 1910 a 1912)
mais a conta "2.2.1.011.000008 - COIM BRASIL LTDA", indicada pela fiscalizada às fl.
1923;
Fl. 8014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
13
- no ANEXO C do termo de verificação (fls. 3945 a 3965) consta consolidação diária de
lançamentos (total de débitos, créditos e saldo) de todas contas de empréstimos,
financiamentos e mútuos passivos;
- a partir dessa consolidação diária pode-se determinar o SALDO PASSIVO MÉDIO da
SBDE em cada período de apuração, ou seja, a cada ano-calendário, o qual está
demonstrado às fls.3.850, embaixo;
- os mútuos ATIVOS mantidos pela SBDE no período fiscalizado são os descritos às
fls.3.847, item 6.1;
- no ANEXO E do termo de verificação (fls. 3969 a 3989) consta consolidação diária de
lançamentos (total de débitos, créditos e saldo) de todas contas de mútuos ativos;
- a partir dessa consolidação diária pode-se determinar o SALDO ATIVO MÉDIO da
SBDE em cada período de apuração, ou seja, a cada ano calendário, o qual está
demonstrado às fls.3.851, em cima;
- as despesas com juros e variações monetárias PASSIVAS da SBDE no período
fiscalizado foram escrituradas nas contas de resultado "JUROS PAGOS" (Razão às fls.
2477 a 2652) e "VARIAÇÕES MONET. PASSIVAS" (Razão às fls. 2653 a 2712), estando
os totais mostrados na Tabela 34, de fls.3.851;
- a SBDE escriturou receitas financeiras (juros e variações monetárias ativas) nas contas
"JUROS RECEBIDOS" e "VARIACOES MONET. ATIVAS";
- essas receitas provieram das atividades comerciais usuais da empresa (por exemplo:
recebimentos de clientes em atraso), portanto, têm natureza distinta daquelas decorrentes
dos empréstimos/mútuos;
- na maioria das vezes, as receitas decorrentes dos mútuos ativos sequer foram reconhecidas
pela SBDE, sendo que as poucas exceções foram os lançamentos indicados na já
apresentada Tabela 32, de fls.3.848;
- verifica-se que a SBDE manteve concomitantemente, no ano-calendário 2008, mútuos
ativos (com empresas controladas/interligadas) e obrigações passivas (com instituições
financeiras e outros credores) remunerados a taxas distintas, o que originou despesas
indedutíveis para fins tributários;
- o fato de a fiscalizada manter concomitantemente passivos oriundos de financiamentos
contraídos com terceiros e mútuos repassados a empresas controladas ou interligadas não
caracteriza, por si só, infração;
- ocorre que, no ano-calendário 2008, estes foram remunerados a uma taxa média
significativamente inferior à praticada para as obrigações da mesma espécie;
- assim, se o contribuinte contrai financiamentos e outras obrigações com encargos à taxa
"X" e, concomitantemente, é mutuante de empresas controladas/interligadas recebendo
remuneração com taxa menor "Y", a consequência é um déficit para o mutuante em valor
igual à diferença de taxas "X" - "Y" aplicada sobre o valor do mútuo;
- este déficit, para fins tributários, é despesa desnecessária, devendo ser adicionada no
cômputo do lucro real;
- assim, conforme já mencionado, o SALDO PASSIVO MÉDIO da SBDE no ano de 2008,
está demonstrado às fls.3.850, embaixo, sendo o seu valor, R$102.168.114,28;
- no mesmo período, o total de despesas financeiras com juros e variações monetárias
passivas foi de R$ 21.228.446,35, conforme tabela 34, fls.3.851;
Fl. 8015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
14
- desse total de despesas, devem ser desconsideradas para esta autuação, as despesas que
tiveram como contrapartida parcelamentos de obrigações tributárias, ou seja, os
lançamentos cujo débito foi escriturado na conta de resultado "311210103002 - JUROS
PAGOS" (Razão às fls. 2572 a 2652) e o respectivo crédito em contas do Passivo referentes
a parcelamentos tributários;
- os lançamentos com essas características estão transcritos na Tabela 35, fls.3.852/3.853, e
somam R$ 1.283.269,27;
- a desconsideração de tal montante prende-se ao fato de que a origem de tais despesas
(parcelamentos tributários) não integrou o saldo passivo médio dos empréstimos,
financiamentos e mútuos passivos da SBDE anteriormente mencionados;
- pode-se concluir que, no ano-calendário 2008, a taxa média PASSIVA foi de 19,5219%
ao ano, calculada conforme fórmula apresentada às fls.3.853;
- por outro lado, nos contratos de mútuos ATIVOS mantidos pela SBDE (fls. 3603 a 3756)
previa-se, sem exceções, juros simples de 1% ao mês, equivalentes à taxa de 12% ao ano
(vide tópico 6.3 às fls.3.849);
- considerando o saldo médio dos mútuos ATIVOS no ano-calendário 2008, de
R$13.214.533,45 (vide tópico 7.2, fls.3.851, em cima), a despesa financeira que deve ser
glosada no ano-calendário 2008 é de R$993.986,58, conforme demonstrada às fls.3.853,
embaixo.
Infração 005 do auto de infração de fls.4.039/4.053 e infração 006 do auto de infração de
fls.4.054/4.072.
Quanto às adições não computadas na apuração do lucro real decorrentes de despesas com
diárias e viagens indedutíveis para fins fiscais, consta:
- nos anos-calendário 2006 (exceto janeiro), 2007 e 2008, a SBDE deduziu mais de R$ 10,8
milhões a título de despesas com diárias e viagens;
- esse montante foi escriturado em duas contas distintas: 311210101012, vinculado ao
grupo de despesas operacionais administrativas - Razão às fls. 2739 a 2847; e
311210102023, do grupo de despesas operacionais vendas - Razão às fls. 2848 a 3312;
- os valores são discriminados na Tabela 37 de fls.3.861;
- a Interessada foi intimada a apresentar documentos comprobatórios daquelas contas;
- foi realizada amostragem das despesas considerando o mês de maio/2007 da conta
"311210101012 - DIARIAS,VIAGENS E CUSTOS";
- os lançamentos contábeis de despesas desse período foram confrontados, caso a caso, com
a documentação até então apresentada pela fiscalizada (vide planilha anexa ao Termo de
Constatação Fiscal n° 2 - fls. 1438 a 1440);
- a fiscalizada apresentou planilhas de fls.1453/1533 referentes exclusivamente à conta
"311210101012 - DIARIAS, VIAGENS E CUSTOS" (Razão às 2739/2847), pertencente
ao grupo da conta sintética superior 311210101 - ADMINISTRATIVAS;
- nada foi apresentado em relação à conta "311210102023 - DIARIAS, VIAGENS E
CUSTOS" (Razão às 2848 a 3312), pertencente ao grupo da conta sintética superior
311210102 - VENDAS;
- mesmo intimada a segregar as despesas em desacordo com a legislação (item 7.14 do TIF
n°7), nada fez a fiscalizada nesse sentido;
Fl. 8016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
15
- da amostra feita para o mês de maio/2007 da conta "311210101012 -DIARIAS,
VIAGENS E CUSTOS", cujo total foi de R$173.308,14, utilizando as planilhas acima
mencionadas, concluiu-se que a a maior parte é atribuída, de forma genérica, a
"motoristas": são R$ 111.133,68, ou seja, 64,12%99 das despesas escrituradas na conta
"311210101012 - DIARIAS, VIAGENS E CUSTOS" em maio/2007;
- na Tabela 38 de fls.3.863/3.864, constam as informações apresentadas pela fiscalizada
(obtidas de parte das planilhas fornecidas pela fiscalizada, fls.1490/1493);
- os documentos apresentados para justificar as despesas com motoristas consistiram de
notas/recibos que contemplariam várias refeições numa única parada, sem identificação
do(s) responsável(is) pela despesa, ou mesmo sem a discriminação da quantidade de
refeições, mas em valores incompatíveis com a alimentação de apenas uma pessoa;
- vários dos documento apresentados (fls. 868 a 1432) sequer eram de natureza fiscal,
mas simples "notas de controle", "notas de despesas", "comprovantes de despesa", recibos e
similares, portanto, não hábeis para a comprovação das despesas;
- além disto, tratando-se de despesas geradas por motoristas, seria de se esperar que os
valores lhes fossem restituídos de forma individualizada;
- ocorre que, do exame do resumo gerado pelo Sistema Integrado de Pagamentos (SIP), fls.
868, 942, 1062, 1209, 1282 e 1391, que consta informação de como foram liquidadas as
despesas, verificou-se que a restituição se deu sempre por meio de um único cheque (vide
coluna específica na Tabela 39, fls.3.864);
- tal informação retirada do sistema SIP é ratificada pelos lançamentos a crédito nas contas
do grupo do Ativo Circulante "1110201 - BANCOS CTE. MOVIMENTO" transcritos na
Tabela 40, fls.3.866, coincidentes em valor e identificação do cheque;
- em nenhum documento apresentado pela fiscalizada pretendendo justificar as despesas
genericamente atribuídas a motoristas (fls.868/1432) consta a identificação da pessoa
responsável ou mesmo o CNPJ da empresa que suportou o encargo;
- tal formalidade é essencial, pois impediria que um mesmo documento se prestasse a
"comprovar" despesas de diferentes empresas repetidamente, inclusive do mesmo grupo
econômico;
- a possibilidade de segregação das despesas indedutíveis foi facultada à fiscalizada (item
7.14 do TIF n° 7 - fl. 1434), que nada fez nesse sentido;
- assim, a partir das informações prestadas pela fiscalizada em cumprimento ao item 7.15
do TIF n° 7 (fl. 1434), materializadas nas planilhas de fls. 1453/1533, foram identificadas
as despesas com diárias e viagens da conta "311210101012 - DIARIAS, VIAGENS E
CUSTOS" atribuídas genericamente a "motoristas";
- o resultado desta apuração consta do ANEXO G do termo de verificação, (fls.4016/4021);
- tais despesas foram consideradas indedutíveis para fins fiscais, estando na Tabela 41 de
fls.3.867, as totalizações mensal e de cada período de apuração;
- registrou a Fiscalização que a obrigação de manter escrituração com observância das leis
comerciais e fiscais é do contribuinte (art. 251 do RIR/1999);
- assim, tratando-se de despesa aceita por liberalidade da administração da empresa, mas
que é indedutível para fins fiscais, foi procedida adição no lucro real.
Infração 008 do auto de infração de fls.4.054/4.072.
Fl. 8017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
16
Quanto à glosa de despesa indedutível decorrente de juros incidentes sobre débitos de IRPJ
e CSLL incluídos no PAEX, consta:
- no ano de 2007, além da exclusão acima mencionada, a fiscalizada levou a resultado
despesa com juros incidentes sobre os débitos consolidados no PAEX, correspondentes à
variação mensal da TJLP (vide art. 3°, § 3°, da Medida Provisória n° 303/2006);
- o primeiro e mais relevante lançamento dessas despesas ocorreu em 15/08/2007, no valor
de R$1.341.605,35;
- foi levada a resultado através da conta "311210103002 - JUROS PAGOS";
- o lançamento contábil está transcrito na Tabela 45 de fls.3.873, embaixo, e seu valor
coincide com a rubrica "TJLP acumulada" do "Extrato da Dívida PAEX" juntado às
fls.1874;
- após o lançamento acima indicado (na Tabela 45), mês a mês a fiscalizada lançou
despesas de juros referentes a atualização do saldo do PAEX, correspondente à variação da
TJLP;
- esses demais lançamentos estão indicados na Tabela 46, de fls.3.874, onde são mostrados
os créditos na conta do Passivo Circulante "211030100001 - REFIS/PAES/PAEX" e do
Passivo Não Circulante "222010100002 - REFIS/PAES/PAEX";
- as contrapartidas desses lançamentos são débitos na conta de resultado "311210103002 -
JUROS PAGOS"108, cujo Razão está às fls. 2557/2644;
- conforme já mencionado, os juros decorrentes de débitos de IRPJ e CSLL consolidados
no PAEX são indedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL;
- tratando-se de despesa indedutível, a parcela correspondente ao IRPJ e à CSLL das
despesas de juros (atualização do PAEX pela TJLP) deve ser adicionada no cômputo do
lucro real;
- até o evento mostrado na Tela 4 (ou seja, até 29/04/2008), o total da dívida consolidada no
PAEX era de R$ 22.546.599,88 (vide extrato e demonstrativo às fls. 1872 e 1874);
- a partir de então, com a inclusão dos débitos referentes ao processo n°.11516.000568/99-
22, o total da consolidação passou para R$ 24.229.879,10 (vide Tela 3);
- o detalhamento constante no ANEXO H do termo de verificação (fls. 4022/4026) mostra
que, do valor consolidado no PAEX, R$7.121.314,72 são referentes ao IRPJ e à CSLL
(principal, multa e juros);
- assim, até 29/04/2008, os débitos de IRPJ e de CSLL correspondem a 31,5849% da
consolidação;
-após 29/04/2008, essa proporção passou a ser 29,3906%;
- aplicando-se essas mesmas proporções nos lançamentos indicados na Tabela 45 e na
Tabela 46, apura-se as parcelas correspondentes ao IRPJ e à CSLL nas despesas com juros
incidentes sobre os débitos consolidados no PAEX, o que é mostrado na Tabela 47 de
fls.3.875;
- do exposto, deve ser adicionado parte das despesas com juros incidentes sobre os débitos
consolidados no PAEX (parcela indedutível para fins tributários) no cômputo do lucro real,
valores esses obtidos da soma da coluna [C] da mencionada Tabela 47, respectivamente,
para os anos de 2007 e 2008.
Infração 009, do auto de infração de fls.4.054/4.072.
Fl. 8018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
17
Quanto às exclusões indevidas, subvenção para custeio, consta:
- na apuração do lucro real do ano-calendário 2008 (LALUR à fl. 631), a fiscalizada
excluiu, dentre outros, os seguintes valores: R$ 652.135,68, sob a rubrica "3.06 -Incentivos
Estaduais"; e R$ 35.640,00, sob a rubrica "3.07 - Incentivos Municipais";
- intimada a se pronunciar, a fiscalizada apresentou: Termo de Acordo n° 2006.000092 (fls.
1604 a 1607), firmado entre a Secretaria de Estado da Paraíba e a filial 0003 da SBDE
(COPOBRAS-PB);
- ocorre que estas exclusões realizadas pelo contribuinte não preenchem os requisitos dos
artigos 392, I, 443 e 545, do RIR/1999 e do Parecer Normativo CST n° 112/78 (publicado
no DOU de 11/01/1979;
- assim, foram glosadas as exclusões.
Infração 010 do auto de infração de fls.4.054/4.072.
Quanto à exclusões indevidas do lucro real referentes a juros de mora de débitos de IRPJ e
CSLL incluídos no PAEX, consta:
- na apuração do lucro real do ano-calendário 2007 (LALUR à fl. 589), a fiscalizada
excluiu, dentre outros, o valor de R$6.636.074,16, sob a rubrica "3.04 - PAEX Juros
(TJLP/Selic);
- no item 11.6 do TIF n° 11 (fl. 1838), a fiscalizada foi intimada a apresentar memória de
cálculo e informar a base legal que teria considerado para tal exclusão;
- em resposta, apresentou a informação de fls. 1869 e 1870, acompanhada de
demonstrativos de débitos do Parcelamento Excepcional (PAEX) e memória de cálculo
juntados às fls. 1872 a 1874;
- dos dados apresentados (fls.1872/1874), depreende-se que a exclusão registrada no
LALUR (fl. 589) sob a rubrica "3.04 - PAEX Juros (TJLP/Selic)" tem a composição
indicada na Tabela 43 de fls.3.869;
- no que se refere aos valores indicados na Tabela 43, a fiscalizada procedeu aos
lançamentos contábeis transcritos na Tabela 44, de fls. 3.870;
- nenhum destes valores foi levado ao resultado do período (ou seja, considerado no lucro
líquido): os débitos foram registrados em conta do Patrimônio Líquido (251030300001 -
AJUSTES EX ANTERIORES) e os créditos em conta do Passivo Não Circulante
(222010100002 - REFIS/PAES/PAEX);
- não tendo integrado o lucro líquido do ano-calendário 2007, a fiscalizada reconheceu as
despesas com juros de mora decorrentes da adesão ao PAEX (detalhada na Tabela 43) na
exclusão registrada no LALUR, ou seja, apenas para fins de apuração do lucro real;
- o parcelamento instituído pela Medida Provisória n° 303/2006, designado PAEX, abarcou
totalidade dos débitos da pessoa jurídica (ressalvados os relacionados no art. 2° daquele
diploma) constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa da União ou do INSS,
mesmo que discutidos judicialmente;
- nesse escopo, a adesão da fiscalizada ao PAEX incluiu débitos relativos ao IRPJ e à
CSLL, dentre outros, inclusive multas e juros de mora;
- ocorre que os juros de mora decorrentes dos débitos de IRPJ e CSLL não são dedutíveis
para fins tributários e, como tal, a exclusão considerada na apuração do lucro real do ano-
calendário 2007 é, em parte, indevida;
Fl. 8019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
18
- a Tela 3 de fls.3.871, apresenta o demonstrativo dos débitos consolidados no PAEX pela
SBDE;
- comparando o "demonstrativo dos débitos" apresentados pela fiscalizada às fls.1872, com
a mencionada Tela 3, verifica-se diferença nos valores dos débitos com a RFB;
- na Tela 3, o total é de R$ 20.192.427,35, enquanto que no demonstrativo apresentado pela
fiscalizada, consta R$ 18.509.148,13;
- a diferença decorre de evento registrado no sistema em 29/04/2008, quando foi incluído o
processo n° 11516.000568/99-22 no PAEX (vide Tela 4 e Tela 5, respectivamente;
- tal processo trata de parcelamento de lançamento de IRRF que não tem repercussão na
infração aqui analisada;
- tendo ocorrido em 29/04/2008, o evento de inclusão do processo n°.11516.000568/99-22
não repercutiu na exclusão registrada na apuração do lucro real do ano-calendário 2007 que
ora se discute;
- apenas no âmbito da RFB (ou seja, sem considerar os débitos junto à PGFN), o PAEX
contempla débitos da matriz/incorporadora (SBDE) e de duas incorporadas: INCOPLAST
PR (CNPJ 00.776.108) e COPOBRAS I SC (CNPJ 82.996.554);
- os demonstrativos exibidos na Tela 6, Tela 7 e Tela 8 evidenciam que há 47 débitos
relativos ao IRPJ e 143 débitos relativos à CSLL;
- tendo por base que os juros de mora desses débitos de IRPJ e de CSLL são indedutíveis
para fins fiscais, a exclusão registrada no LALUR sob a rubrica "3.04 - PAEX Juros
(TJLP/Selic)" deve ser glosada na medida a que corresponder ao IRPJ e à CSLL;
- no ANEXO H do termo de verificação (fls. 4022/4026) detalha-se cada um dos débitos de
IRPJ e CSLL incluídos no PAEX;
- o total dos juros de mora dos débitos de IRPJ e CSLL é R$ 4.056.422,06;
- analisando o demonstrativo apresentado pela fiscalizada em cumprimento ao item 11.6 do
TIF n°11 (fl. 1873), no qual é detalhada a exclusão registrada no LALUR (fl. 589) sob a
rubrica "3.04 - PAEX Juros (TJLP/Selic)", vide Tabela 43, verifica-se que parte é oriunda
de ajuste contábil (complemento) em relação a passivo já reconhecido pela fiscalizada antes
da adesão ao PAEX, (vide demonstrativo de fls.3.873);
- o total dos juros de mora dos débitos junto à RFB originalmente incluídos no PAEX foi de
R$ 9.469.189,47 (vide demonstrativo de fl.1872);
- portanto, a parcela correspondente ao IRPJ e à CSLL representa 42,8381% desses juros;
- aplicando-se a mesma proporção, conclui-se que a parcela correspondente ao IRPJ e à
CSLL no ajuste contábil acima mencionado é de R$ 1.749.940,73107, valor este que não
poderia ter sido excluído na apuração do lucro real do ano-calendário 2007 por ser
indedutível para fins tributários;
- assim, procede-se à glosa de parte da exclusão registrada no LALUR sob rubrica "3.04 -
PAEX Juros (TJLP/Selic)", no valor de R$1.749.940,73107.
Multas de ofício.
Quanto às multas lançadas, consta às fls.3.876/3.877, as razões que levaram a Fiscalização
lançar as multas de 112,5% e 150%. Tendo sido constatada a ocorrência de fatos
relacionados com a presente autuação que, em tese, configuram crime contra a ordem
tributária, foi formalizado Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério Público
Federal, protocolizada sob o n° 11516.722012/2011-66 (Portaria RFB n° 2.439/2010).
Fl. 8020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
19
Às fls.3.877/3.878, consta Tabela 48 apresentando resumo das infrações apuradas. Às
fls.3.878 também consta a Tabela 49 que apresenta resumo do lucro/prejuízo fiscal
verificado quando da ação fiscal.
Por sua vez, no item 16 do Termo de Verificação, fls.3.878, consta demonstrativo das
compensações de saldos negativos de IRPJ e CSLL efetuadas de ofício pela Fiscalização.
Foram registradas e detalhadas nos itens 16.2 e 16.3, fls.3.879/3.880, incorreções na
apuração de saldos negativos nas DIPJ.
Inconformada com o crédito tributário originado da ação fiscal da qual teve ciência do
lançamento em 14-12-2011, a Interessada apresentou em 13-01-2012, impugnações
instruídas com documentos, argüindo, em síntese, o que segue.
Impugnação ao auto de infração de fls. 4.027/4.038.
Quanto ao lançamento do IRPJ e da CSLL, alegou as mesmas questões de fato e de direito
acompanhadas dos mesmos documentos, (fls.4.081/4.155, para o IRPJ, e fls.4.671/4.745,
para a CSLL).
As alegações que objetivaram obstar a glosa de despesas com comissões pagas à ARARAS
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, (infração 001), em síntese, foram:
- o fato de 22% das comissões sobre vendas pagas pela Impugnante serem direcionadas à
Araras não trás subsídio algum a fundamentar uma autuação;
- a relação contratual é entre ambas as partes sendo que é de total conveniência da
Impugnante a decisão de qual empresa de representação comercial irá contratar;
- ademais, por ser um trabalho autônomo que, na maioria das vezes depende apenas do
serviço prestado pela pessoa do Representante Comercial, isto requer confiança na
contratação de modo que é compreensível a preferência da Impugnante em contratar com a
Araras;
- ainda que esses 22% de comissões não fossem direcionados à Araras, as despesas com
intermediação ocorreriam da mesma forma, com outros representantes;
- a alegação de incapacidade operacional decorreu, tão somente, de sua avaliação e
interpretação pessoal ante os fatos apresentados. Em outras palavras, a conclusão da
fiscalização calcou-se exclusivamente em indícios;
- o fato de a Araras Representação Comercial Ltda. teria intermediado vendas para fora do
Estado de Santa Catarina não pode servir de motivação para a referida autuação por suposta
alegação de violação de cláusulas contratuais, uma vez que tal circunstância é norma nas
suas atividades;
- inclusive, este fato é previsto expressamente no contrato de representação comercial
pactuado entre a Impugnante e a Araras juntado ao processo pela fiscalização, conforme
parágrafo segundo da Cláusula Sexta;
- a empresa Araras, assim como parte de seus sócios (i.e., o sócio Fábio Becker Soeth),
estavam devidamente registrados no Conselho Regional de Representantes Comerciais de
Santa Catarina — CORESC, conforme comprovado pelos documentos anexos;
- o Autuante, a fim de verificar a efetiva prestação de serviços de representação comercial,
realizou diligência de coleta de informações a um dos maiores clientes da Impugnante;
- questionando-a sobre a empresa de intermediação das operações realizadas entre esta e a
Impugnante, uma funcionária do cliente respondeu desconhecer tal empresa e que
geralmente as negociações eram efetuadas com um funcionário da autuada;
Fl. 8021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
20
- há que se ressaltar neste ponto que é costumeiro que a representação comercial não esteja
vinculada à sua razão social. Explica-se: por ser um trabalho totalmente pessoal, de contato
com clientes e intermediação de operações, são raras as vezes em que se associa trabalho do
representante à sua razão social;
- tampouco a Araras Representação Comercial Ltda., apresenta-se aos clientes da
Impugnante com seu nome de registro;
- a ideia de que os clientes da Impugnante deveriam ter conhecimento do nome da empresa
de representação comercial é uma suposição fora da realidade deste tipo de operação de
intermediação;
- a linha que diferencia a atuação da Impugnante e da Araras, aos olhos do cliente, é tão
tênue que na maioria das vezes torna-se imperceptível;
- até mesmo porque, ante o grande renome e credibilidade aliado ao nome da Impugnante,
há quase trinta e cinco anos dominando o seu setor de atuação no mercado, por certo que é
mais vantajoso, tanto para Impugnante quanto para a empresa intermediadora e também
para seus clientes, que as intermediações ocorram sem atribuir nomes às intermediadoras;
- além disto, a relação contratual entre a Impugnante e a Araras não impede que aquela
permaneça em contato com seus clientes e, por vezes, negocie vendas;
- a função da ARARAS é de representação e intermediação dos negócios o que não exclui a
atuação da Impugnante;
- aliás, nem deve, conforme previsto no próprio contrato firmado entre a Impugnante e a
ARARAS que estabelece que havendo a aprovação do pedido a REPRESENTADA
(Impugnante) se responsabilizará por todo o trâmite comercial;
- assim, o fato de a funcionária inquirida (Sra. Luciana Albiero) ter respondido que o e-mail
pelo qual as mensagens automáticas eram encaminhadas via sistema de informação SAP
diretamente para SBDE, após serem definidos os tipos de produtos e os valores unitários,
referencia a INCOPLAST, e que as negociações são feitas pelo funcionário da SBDE
Gleison Garcia, não descaracteriza os serviços de intermediação e representação prestados
pela Araras, até mesmo porque, esta sistemática está completamente de acordo com regra
contratual previamente estabelecida entre as partes;
- desta forma, a conclusão extraída pela Fiscalização ante sua constatação de que
INCOPLAST era a denominação da SBDE antes dos eventos de incorporação de 2006,
tratando-se do mesmo nome trazido no email informado pela inquirida, é irrelevante;
- este é um procedimento previsto no contrato de representação tanto na cláusula
supracitada, quanto na Cláusula 2a, parágrafo primeiro, do contrato;
- o contrato firmado entre Araras e a Impugnante não contém cláusulas de favorecimento,
pois se trata de instrumento padrão, utilizado para os demais representantes, com pequenas
alterações de um para outro (como exemplo, vide o contrato da General Merchandise Ltda.,
citada pelos Fiscais no Termo de Verificação Fiscal);
- o fato de parte de seus sócios serem os filhos e esposa dos sócios da Impugnante, não
pode sustentar a afirmação de que a Araras é utilizada como mera fachada da Impugnante,
pois proceder desta forma é desconsiderar a sua história;
- a Araras Representação Comercial Ltda., não há como se negar, foi constituída, em parte
por parentes de sócios e ex-funcionários da Impugnante, e, até mesmo, com o incentivo
desta, a fim de bem atender alguns de seus importantes clientes, não havendo qualquer
problema de uma empresa ter sócio que possui relação de parentesco com o sócio de outra
Fl. 8022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
21
empresa, visto que, no sistema normativo tributário vigente, incluindo-se a Lei n°. 4886/96,
não há nenhuma norma que impeça operações mercantis entre pessoas que possuam
afinidade de parentesco;
- ressalte-se que, além de parte dos sócios com vínculo de parentesco (como, por exemplo,
o sócio Alex Schlickmann), os sócios Fábio Becker Soeth e Nazareno Júlio Pereira, que não
fazem parte da família dos sócios da Impugnante, tinham forte atuação nas intermediações
realizadas;
- além disto, diante do promissor mercado de representação comercial, aliado ao sucesso
dos produtos da Impugnante, seus sócios vislumbraram a oportunidade de propiciar parte
deste segmento a Cia. a pessoas de seu convívio e confiança;
- aliás, trata-se de decisão estratégica do ponto de vista comercial, objetivando um
tratamento próximo de alguns de seus principais clientes;
- o fato de incluírem filhos e esposa na sociedade da Araras é uma questão de decisão
interna, de visão futura de negócios, de manutenção de relacionamento com seus clientes,
etc. Até porque, com sobrenome forte e bastante conhecido — atrelado aos sócios da
Impugnante — alguns sócios poderiam desenvolver este negócio como plano de vida;
- a alegação de que os sócios Jardel Schlickmann, Alex Schlickmann e Fábio Becker Soeth
desfizeram-se de suas participações na empresa "a valores de custo" em favor dos demais
sócios, é irrelevante por duas razões: 1a., o desligamento dos três da sociedade se deu em
2009, ou seja, em período posterior ao ano calendário de 2008 objeto da fiscalização, o que
torna a destinação de suas participações — daí por diante — irrelevante a fundamentar
alegações do período fiscalizado; 2a., ainda que as transferências das participações
tivessem ocorrido no ano calendário autuado (2008) o fato de terem sido realizadas em
"valores de custo" não configuraria qualquer tipo de fraude haja vista ser uma decisão que a
eles cabe, não havendo prejuízo algum ante o bom montante adquirido por eles enquanto
perduraram na sociedade;
- além disto, o patrimônio da Araras nada mais é do que a mão-de-obra dos próprios sócios
e seus contatos com os clientes;
- o fato dos sócios da Araras serem filhos dos sócios da Impugnante, tampouco o fato das
participações serem semelhantes comprovam a alegação que faz o fiscal a respeito de
suposto repasse de benefícios da Araras para a Impugnante, mesmo porque, não houve
demonstração de transferência de valores (despesas) das contas bancárias filhos e demais
sócios para os sócios da Impugnante;
- o fato de a Araras, no período fiscalizado, ter se estabelecido no endereço de um dos
sócios (Fábio Becker Soeth), em espaço por ele cedido em comodato, se deu porque os
sócios da Araras viram que seria necessário um escritório com grande estrutura
operacional, com computadores portáteis, veículos e telefones celulares, que funcionava
nas dependências da residência do sócio Fábio Becker Soeth, o qual escritório existia de
fato e de direito, conforme comprovam os alvarás de licença e sanitário expedidos
anualmente pela Prefeitura de São Ludgero;
- ressalta-se que o sócio Fabio tinha grande peso nas operações da empresa, sendo
plenamente aceitável que o estabelecimento da Araras fosse no mesmo endereço de seu
domicílio, até por questão de logística, não havendo qualquer impedimento legal para que
uma empresa de representação se estabeleça no mesmo endereço de um dos Sócios;
- em 2009, assim que o sócio Fábio desligou-se da sociedade, foi providenciada a alteração
do estabelecimento para o endereço da Impugnante;
Fl. 8023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
22
- sendo assim não há que se estranhar o fato da alteração contratual de folhas 3433 a 3446
ainda não constasse o novo endereço haja vista que o sócio Fábio retirou-se da sociedade
somente em 31/12/2009, como bem lembrado pela Fiscalização;
- quanto a contas de energia elétrica ou de telefone, os sócios da Araras prestaram a
informação que a empresa não possuía estas contas, pois, quanto à energia elétrica, o leitor
da CELESC era único no endereço do sócio Fábio e quanto ao telefone, a empresa não
possuía telefone fixo, sendo todas as negociações promovidas pelos telefones celulares de
seus sócios;
- quanto aos funcionários, a Araras não os tinha, eis que suas atividades eram exercidas
exclusivamente por seus sócios;
- a fiscalização achou suspeito o fato do ativo permanente da Araras ter apenas três veículos
de luxo. Ocorre que, o seu patrimônio são os seus contatos, e o veículo é essencial ao
trabalho de representação/intermediação comercial, sendo que é imprescindível um veículo
que ofereça as melhores condições de segurança e conforto tendo em vista tratar-se do
principal instrumento de trabalho;
- portanto, estes eram os veículos utilizados por parte dos sócios da Araras para as
constantes viagens para atendimento dos clientes;
- não cabe a aplicação de multa agravada, porquanto não restou em nenhum momento
comprovada a existência de conduta dolosa por parte da Impugnante, sendo a autuação
baseada meramente em presunções, sendo que, a Autuante sequer conseguiu juntar provas e
argumentos suficientes a comprovar e sustentar a alegação de incapacidade operacional da
Araras, quanto mais argumentos suficientes a sustentar uma alegação de fraude por parte da
Impugnante;
- cabe ao fisco o ônus da prova de que a despesa é indedutível. de modo a obter elementos
de convicção e certeza indispensáveis à constituição do crédito tributário. em atenção ao
disposto nos artigos 142 e 112 inciso II do CTN;
- inexistindo a fraude e aplicando-se o artigo 150, parágrafo 4°, do CTN, deve ser declarada
a decadência, uma vez que a constituição do crédito tributário se deu em 14/12/2011 (data
em que a Impugnante teve ciência da autuação), e o ato de incorporação, o qual configura,
(conforme jurisprudência que transcreve), fato gerador para fins de contagem de prazo
decadencial, ocorreu em janeiro de 2006;
- ainda que se aplique o artigo 173,1, CTN, estaria decaído o direito de lançar tendo em
vista que a Incorporação ocorreu em janeiro de 2006, encerrando-se aí o exercício;
- sendo assim, o exercício seguinte para contagem do prazo decadencial nos termos do art.
173, I, seria fevereiro de 2006, desta forma, o Autuante teria até fevereiro de 2011 para
lançar o crédito tributário, o que não ocorreu;
- nos termos do art. 57, §§4°, e 6o do Decreto n. 7574/2011, requer o direito de,
posteriormente, anexar novos documentos aos autos;
- da mesma forma, nos termos do art. 57, IV, do Decreto n. 7574/2011, requer a realização
de perícia contábil, caso a autoridade julgadora de primeira instância coloque em dúvida a
idoneidade das declarações, registros contábeis e demonstrações financeiras que
acompanham a presente defesa.
Impugnação ao auto de infração de fls.4.039/4.053.
Quanto ao IRPJ e à CSLL, alegou as mesmas questões de fato e de direito acompanhadas
dos mesmos documentos, respectivamente, às fls.4.156/4.358 e 4.746/4.947.
Fl. 8024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
23
As alegações que objetivaram obstar a glosa de despesas com comissões pagas à ARARAS
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, (infração 001 do auto de infração ora
impugnado), a respectiva multa agravada e a decadência, foram as mesmas que constaram
nas impugnações de fls.4.081/4.155, para o IRPJ, e fls.4.671/4.745, para a CSLL, já acima
relatadas.
As demais alegações, em síntese, são a seguir relatadas.
Quanto à omissão de receitas financeiras contabilizadas insuficientemente, relativa a juros
decorrentes de mútuos ativos mantidos com empresas controladas/interligadas, infração
003, consta:
- as regras dos contratos de mútuo juntados pelo fiscal às fls.3603/3756, prevêm: opção do
devedor em capitalizar os juros mensal (1% a.m.) ou anualmente (12% a.a.), pagamento
somente quando do vencimento do contrato, vinculação dos pagamentos ao regime
cambiário - Nota Promissória;
- todos os créditos decorrentes dos contratos de mútuo foram convertidos em notas
promissórias, passando portanto a obedecer ao regime jurídico dos títulos de crédito para
efeitos de disponibilização da receita;
- tais notas promissórias foram juntadas aos autos, fls.3603/3756;
- o STJ em casos idênticos, por se tratar a nota promissória em simples promessa de
pagamento de quantia certa em prazo determinado, decidiu que o fato gerador do imposto
ocorre apenas na data do vencimento da mesma por ocasião em que o credor adquire a
disponibilidade jurídica da renda;
- do exame do respectivo negócio jurídico, resta evidente que não havia disponibilidade
econômica nem jurídica da receita de juros por parte da mutuante, ante a ausência de
qualquer previsão contratual que permitisse com que esta dispusesse dos juros antes do
prazo de vencimento das notas promissórias originadas dos contratos de mútuo;
- faltavam a tais documentos o atributo da exigibilidade, requisito este mencionado pela
doutrina e jurisprudência como essencial para completar o conceito de "disponibilidade"
previsto no art. 43 do CTN;
- pela forma com que o negócio foi pactuado entre as partes, exigibilidade apenas ao final
do contrato e representado por notas promissórias, o reconhecimento da receita, para fins de
tributação, somente poderia ser realizado no momento do vencimento, por ser este o
momento que a mutuante adquire a disponibilidade jurídica da renda;
- conforme se observa nas planilhas onde foram elencados os contratos de
mútuos/promissórias (fls.1907/1908), verifica-se a existência de 3 grandes grupos de
contratos de mútuos: GRUPO A — Contratos/promissórias com vencimento até 31.03.2008
(fls.3603/3630); GRUPO B — Contratos/promissórias com vencimento em 31.10.2008
(fls.3631/3873); GRUPO C — Contratos/promissórias com vencimento em 30.06.2009
(fls.3674/3756);
- dentre os contratos elencados no "GRUPO A" (fls.3603/3630), verifica-se que a receita de
alguns deles foram sim disponibilizados para tributação, tal como admite o próprio fiscal na
tabela 32 da folha 3848;
- em relação aos demais contratos deste grupo, admite-se que por algum equivoco
gerencial, as parcelas de juros não foram incluídas na receita tributável nos respectivos
prazos de vencimento;
Fl. 8025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
24
- no que diz respeito aos contratos em que convencionamos pertencer ao "GRUPO B"
(fls.3631/3873) e "GRUPO C", observa-se que os primeiros possuíam vencimento conjunto
no dia 31.10.2008 e o segundo grupo possuía vencimento conjunto previsto para o dia
30.06.2009;
- ocorre que no decorrer do ano de 2008, quotistas da mutuante e mutuária optaram por
promover re-organização societária do grupo empresarial, onde decidiram respectivamente
por: promover a incorporação das coligadas (mutuárias) em 31.10.2008, e, realizar a
conversão dos créditos advindos dos mútuos/promissórias em aumento de capital em
31.12.2008;
- diante do negócio jurídico concretizado antes do vencimento das obrigações das notas
promissórias pertencentes ao "GRUPO B" e "GRUPO C" temos que os títulos de crédito
originados extinguiram-se de imediato ante a ocorrência do fato previsto no art. 368 do
Código Civil, razão pela qual os juros decorrentes dos mesmos jamais poderiam ser
disponibilizados ao credor;
-
assim, em razão da substancial alteração do negócio jurídico original
(mútuos/promissórias foram convertidos em aumentos de capital) bem como da
incorporação da mutuária pela mutuante, resta evidente que tais obrigações jamais
passaram a se tornar exigíveis, não ocorrendo o fato imponível autorizador da cobrança dos
impostos sobre a Renda;
- no que tange ao argumento apresentado pelo fiscal na fl.3848 de que havia proibição para
conversão dos mútuos em aumento de capital, temos que o mesmo é absolutamente
irrelevante ao caso, já que os signatários dos contratos de mútuo foram as mesmas pessoas
que, posteriormente, deliberaram pela incorporação dos créditos ao patrimônio da mutuante
em 31.10.2008 e 31.12.2008;
- do exposto, não cabe a inclusão de receitas de juros advindas de contratos de juros/notas
promissórias antes de seu vencimento (31.10.2008 e 30.06.2009, respectivamente), tendo
em vista que a relação jurídica que ensejaria a disponibilização da receita de juros restou
extinta antes do vencimento dos títulos, ocasionando o não creditamento destes para a
mutuante.
Quanto a despesas com contribuições à previdência complementar, (infração 004), consta:
- das condições elencadas no artigo 361 do RIR/1999, a fiscalização somente insurgiu
quanto ao limite de 20% estipulado por lei e a suposta falta de semelhança à previdência
social;
- o artigo 361, do RIR/99, exige que os planos de benefícios sejam semelhantes ao da
previdência social e não iguais;
- para tanto podemos citar inúmeras semelhanças entre estes, dentre elas a dualidade de
fases: o período de investimento e o período de benefício;
- o primeiro normalmente ocorre enquanto o beneficiário está trabalhando e/ou gerando
renda. Esta é a fase de formação de patrimônio. Já o período de benefício começa a partir
da idade fixada para começar a desfrutar do dinheiro acumulado durante anos de trabalho;
- as pequenas diferenças ocorridas entre a previdência privada em questão e a previdência
social oficial é que na primeira é possível resgatar o patrimônio acumulado e/ou contratar
um tipo de benefício (renda) para passar a receber, mensalmente, da empresa seguradora,
ao contrário da previdência oficial que estipulam o período de fruição e aceita somente a
forma mensal;
Fl. 8026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
25
- no entanto estas pequenas peculiaridades não desnaturam o objetivo principal de ambas as
previdências, qual seja, garantir um futuro mais tranqüilo aos seus beneficiários;
- qualquer interpretação, que acrescente vedação ausente no comando legislativo, implica
em exigir-se tributo em desacordo com a legislação, o que é vedado pela constituição
federal;
- portanto, o fato de a previdência privada contratada permitir que seja resgatado o
montante depositado em referido fundo após o prazo de carência estipulado, não altera o
objetivo das contribuições, ou sequer descredencia a impugnante em fruir das deduções
previstas no art. 361 do RIR/1999;
- inexiste previsão legal que impede a cláusula de resgate, como afirmado pela fiscalização,
que destaca a possibilidade de resgate como fator preponderante para que a previdência
privada em questão não guarde qualquer semelhança com a previdência social oficial;
- a possibilidade de resgate é assegurada pela Lei Complementar n° 109/2001 que dispõe
sobre o Regime de Previdência Complementar, sendo que os artigos 26 e 27, estipulam as
modalidades de planos de benefícios que poderão ser ofertados por entidades abertas e os
direitos;
- assim, deve ser cancelada a glosa, em respeito aos arts. 361 RIR/99; 27 da LC 109/01;
150,1 da CRFB.
Quanto às despesas com diárias e viagens não comprovadas (infração 002) e indedutíveis
para fins fiscais, (infração 005), consta:
- ocorreu avaliação subjetiva da fiscalização para a descaracterização das despesas
operacionais e de vendas como necessárias à manutenção da fonte produtora, nos termos
definidos pelo art. 47 da Lei n. 4.506/65 e pelo art. 299 do RIR/99, e sendo possível sua
comprovação através dos documentos colocados à disposição do fisco, que se omitiu em
analisá-los sob o fundamento de que restaria inviável a verificação exclusivamente através
de papéis;
- todas as despesas com diárias e viagens foram necessárias e os documentos estão à
disposição do Fisco;
- grande parte das despesas deduzidas corresponde a valores restituídos aos empregados
motoristas da impugnante, valores estes relativos a alimentações, diárias de viagem e
demais gastos provenientes das viagens por eles realizadas para entregas e transportes de
produtos, bem como, viagens relacionadas às atividades do financeiro, contabilidade,
administrativo e jurídico da empresa;
- prova disso é que nos anos fiscalizados - 2006, 2007 e 2008 - as convenções coletivas de
trabalho aventados entre o sindicato dos condutores de veículos rodoviários e trabalhadores
em transportes urbanos de passageiros de tubarão e o sindicato das empresas de transportes
ferroviários e rodoviários de cargas da região da Amurei — SETRAM previa o pagamento
de indenização das despesas alimentares dos trabalhadores e numerários colocados à
disposição dos mesmos para a realização do trabalho;
- transcreve parte das Convenções Coletivas de Trabalho às fls.4.194/4.195;
- a Autoridade Lançadora sequer analisou as Convenções Coletivas de Trabalho que
determinavam a indenização de despesas alimentares aos motoristas e de numerários
utilizados pelos mesmos para a realização do trabalho, valores estes que compunham o
montante das despesas deduzidas;
Fl. 8027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
26
- não há como sustentar que uma empresa que possui 172 funcionários motoristas (entre
administrativo e vendas) e uma frota de 130 (cento e trinta) veículos não teve nenhuma
despesa nos anos de 2006, 2007 e 2008;
- o fato de os pagamentos destas despesas terem sido realizados mediante um único cheque
é decisão eminentemente gerencial da empresa, não sendo lícito ao fisco imiscuir-se em tais
definições;
- da mesma forma, caracteriza-se como decisão eminentemente gerencial da empresa, o fato
de haverem (sic) quatro, cinco e até nove refeições nos documentos que subsidiam as
despesas realizadas por motoristas;
- a Fiscalização ignorou o fato que mais de um funcionário pode almoçar junto, como
ocorre quando a empresa transporta carregamentos em comboios;
- o fisco não pode intervir em questão de conveniência e oportunidade;
- ressalte-se que, em momento algum, o fiscal comprovou que os documentos apresentados
pela Impugnante para subsidiar as despesas são inidôneos ou de terceiros, tampouco
encontrou indícios das irregularidades apontadas, não passando de mera especulação tais
afirmativas;
- a falta de nota fiscal não invalida a dedução da despesa se esta estiver comprovada por
outro documento ou meio hábil, desde que neles conste o essencial para a demonstração da
despesa.
Quanto à glosa de despesas administrativas não comprovadas, (infração 002), consta:
- os documentos que subsidiam estas despesas relativas aos meses de outubro, novembro e
dezembro de 2006 foram extraviados conforme boletim de ocorrência que junta aos autos;
- contudo, considerando que a Impugnante entregou à fiscalização os documentos relativos
aos demais meses dos anos de 2006, 2007 e 2008, era perfeitamente possível que a
fiscalização efetuasse um comparativo entre os valores glosados nos meses de outubro,
novembro e dezembro e os valores das despesas da Impugnante nos meses antecedentes e
subseqüentes, através de uma média dos valores que lhe foram disponibilizados, conforme
apresentado às fls.4.201/4.202, para chegar à conclusão que os valores deduzidos foram
plausíveis;
- da mesma forma, comparando-se o valor glosado no mês de Dezembro de 2006 — R$
78.219,77 com o resultado do cálculo com a média das despesas nos anos anteriores - R$
46.450,83 - e posteriores — R$ 90.910,33 aos omissos, conclui-se que é perfeitamente
plausível que a Impugnante tenha tido uma despesa naquele montante no mês de Dezembro
de 2006;
- Portanto, resta claro que o valor das despesas empreendidas nos anos cujos documentos
foram efetivamente extraviados, poderia ter sido obtido através de uma média dos valores
relativos às despesas dos meses anteriores e posteriores, não se podendo admitir que,
somente porque os documentos foram extraviados, se considere que a empresa não teve
nenhuma despesa nos meses de outubro. novembro e dezembro de 2006.
Quanto à glosa de despesas com vendas não comprovadas, consta:
- possui os documentos que subsidiam as suas deduções e que os mesmos sempre estiveram
à disposição da fiscalização para verificação através de papéis, os quais são juntados, por
amostragem, com a presente Impugnação Fiscal;
- todas as despesas deduzidas pela Impugnante, sejam administrativas ou vendas, foram
devidamente lançadas no Livro Razão, conforme documentos que seguem em anexo.
Fl. 8028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
27
Com fulcro nos artigos 16, § 4°, alínea "a" do Decreto 70.235/72, 57, § 4o, I do Decreto
7.574/2011, bem como, nos Princípios da Verdade Material, da Ampla Defesa, da
Informalidade do Processo Administrativo e com base na jurisprudência colacionada,
requer-se seja autorizada a juntada a posterior de documentos.
O agente fiscal aplicou multa agravada, no percentual de 112,50%, nos termos do artigo 44,
§ 2° da Lei 9430/96. Todavia, tal penalidade não pode ser aplicada, devendo ser afastada de
plano, por ausência de tipificação para a aplicação de multa agravada, uma vez que a
documentação solicitada havia sido extraviada. Esta multa de 112,50% ora aplicada é
confiscatória e desproporcional, em total afronta ao artigo 150, inciso IV da Constituição
Federal e aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
Requer a realização de perícia contábil, caso a autoridade julgadora de primeira instância
coloque em dúvida a idoneidade das declarações, registros contábeis e demonstrações
financeiras que acompanham a presente defesa.
Impugnação ao auto de infração de fls. 4.054/4.072.
Quanto ao lançamento do IRPJ e da CSLL, alegou as mesmas questões de fato e de direito
acompanhadas dos mesmos documentos, às fls. 4.359/4.670, para o IRPJ, e às fls.
4.948/5.259, para a CSLL.
As alegações que objetivaram obstar a autuação da realização da reserva de reavaliação,
(infração 004), em síntese, foram:
- revogação tácita do art. 36, parágrafo único, alínea "c", do Decreto-Lei n° 1.598/1977,
com redação dada pelo Decreto-Lei n° 1.730/1979, (regra na qual a Fiscalização se
fundamentou), pelo art. 4o da Lei 9.959/00;
- às fls.4.363/4.364, produziu histórico normativo sobre o tema;
- o art. 4o da Lei 9.959/00 aplica-se às hipóteses previstas nos arts. 35, 36 e 37 do Decreto-
Lei n° 1.598/1977, com redação dada pelo Decreto-Lei n° 1.730/1979;
- conforme doutrina transcrita às fls.4.365/4.366, o art. 4o da Lei 9.959/00 veio regular a
forma de reconhecimento, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo na
CSLL, da contrapartida da reavaliação de quaisquer bens da pessoa jurídica;
- assim, não pode ser outra a conclusão também em relação à hipótese trazida pelo caput do
art. 36 do Decreto-Lei n° 1.598/1977, pois este se encontra dentro da mesma Subseção II, e
versa também sobre tratamento fiscal de reserva de reavaliação (nos casos de subscrição de
capital em outra pessoa jurídica);
- no presente caso, conforme cabalmente demonstrado pela própria fiscalização, a
reavaliação dos bens na COPOBRAS - I (SBDE) ocorreu no ano de 2002, e sua
integralização na COPOBRAS — II somente em 2006;
- conforme também levantado pela fiscalização, o momento da ocorrência da reavaliação
não é determinante para fins de aplicação do diferimento da tributação da reserva de
reavaliação;
- contudo, seu fato gerador, a partir da vigência do art. 4o da Lei 9.959/00, foi transferido
para o momento da realização do bem reavaliado;
- desta forma, para todas as situações relativas à reserva de reavaliação de bens da pessoa
jurídica, inclusive aquelas reguladas pelo art. 36 do Decreto-Lei n° 1.598/1977, o fator
determinante para fins de adição do valor de sua contrapartida à base de cálculo do IRPJ e
CSLL, passou a ser apenas e tão somente a realização do próprio bem reavaliado;
Fl. 8029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
28
- com isso, a hipótese prevista na alínea "c", do parágrafo único do art. 36 do Decreto-Lei
n° 1.598/1977 passou a ser incompatível com a nova regra trazida pelo art. 4o da Lei
9.959/00;
- a distribuição de lucros recebida pela Investidora (SBDE), relativamente a sua parcela de
participação acionária na Investida (COPOBRAS-I-SC), não pode ser considerada como
realização dos bens reavaliados;
- não há espaço para se interpretar que a distribuição de lucros significa a realização do
valor da reavaliação dos bens utilizados para subscrição do capital social da pessoa jurídica
que os distribuiu (os lucros);
- os bens integralizados não são realizados com a distribuição de lucros, o que se realiza é o
objetivo fim da sociedade investida, que é gerar lucros pela consecução de seu objetivo
social;
- com o Código Civil de 2002 (art. 1.007), foi possibilitada a distribuição de lucros em
proporções distintas da participação societária de cada sócio, desde que prevista no contrato
social;
- assim, ficou nítida a possibilidade de desvinculação da cota social (obtida com
integralização de bens) ao percentual de participação de lucros recebidos pelo sócio;
- este fato vem a corroborar a inaplicabilidade da regra prevista na alínea "c", do parágrafo
único, do art. 36 do Decreto-Lei 1.598/1977, eis que distribuição de lucros e realização de
bens integralizados no capital social são eventos completamente distintos e incompatíveis;
- além disto, a regra trazida pela alínea "c", do parágrafo único, do art. 36 do Decreto-Lei
1.598/1977 em nenhum momento tratava do conceito de realização, previa, apenas uma
forma aleatória de adição do valor da reserva de reavaliação na composição do lucro real;
- antes da edição do art. 4o da Lei 9.959/00, verifica-se que o legislador sabia que a regra
criada pela citada alínea "c" não podia se tratar de realização, e por isso não a conceituou
como tal;
- mesmo tratamento foi dado às alíneas "b" e "d" (segunda parte);
- em contraposição, quando o legislador quis fazer referência a realização de bens, o fez
expressamente, nas alíneas "a" e "d" (primeira parte), pois aí sim, estava a se tratar deste
conceito efetivamente;
- por conseguinte, somente os casos de realização de bens é que passaram a consubstanciar
a adição na base de cálculo do IRPJ e CSLL, após a edição do art. 4o da Lei 9.959/00;
- assim, com base no art. 2o da Lei de Introdução ao Código Civil, tem-se a revogação tácita
do art. 36, parágrafo único, alínea "c", do Decreto-Lei n° 1.598/1977, com redação dada
pelo Decreto-Lei n° 1.730/1979;
- além disto, o balanço da SBDE no ano de 2008 (pós-incorporação), bem como a ficha 09-
A das DIPJ's relativas a estes anos, demonstram que a realização desta reserva vem sendo
procedida ao longo destes anos, nos montantes de R$ 4.484.377,81, R$ 5.867.057,03 e R$
2.873.932,73, respectivamente;
- portanto, conforme comprovado pelos documentos citados, a SBDE manteve a reserva de
reavaliação a partir da incorporação da Investida COPOBRAS-II-SC, procedendo à adição
de valores na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos anos seguintes, na proporção das
realizações efetuadas com a depreciação dos bens;
- desta forma, cumpriu os exatos termos dos arts. 440 e 441 do RIR/99, o que reforça a
necessidade de cancelamento da presente autuação.
Fl. 8030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
29
As alegações constantes às fls.4.371/4.390, que objetivaram obstar a glosa de despesas com
comissões pagas à ARARAS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, (infração 002
do auto de infração ora impugnado), a respectiva multa agravada e a decadência, foram as
mesmas que constaram nas impugnações de fls.4.081/4.155, para o IRPJ, e fls.4.671/4.745,
para a CSLL, já acima relatadas.
As alegações constantes às fls.4.391/4.397, que objetivaram obstar a autuação de juros
decorrentes de mútuos ativos mantidos com empresas controladas/interligadas, (infração
001 do auto de infração ora impugnado), foram as mesmas que constaram nas impugnações
de fls. 4.156/4.358, para o IRPJ, e fls.4.746/4.947, para a CSLL, já acima relatadas.
Quanto à autuação de juros passivos indedutíveis, (infração 005 do auto de infração ora
impugnado), alegou a Interessada às fls.4.397/4.400:
- é fato comprovado documentalmente que os mútuos inicialmente realizados para as
empresas do grupo foram convertidos em aumento de capital, nas empresas do grupo,
empresas estas que foram ainda incorporadas a controladora no mesmo ano calendário —
2008;
- são dedutíveis as despesas financeiras de empréstimos destinados ao aumento de capital
em empresa controlada;
- a razão é que sendo sua atividade social de participação em outras empresas, ê
responsável pela preservação da saúde financeira de suas controladas;
- a tese da Fiscalização seria válida se estivesse repassando os recursos captados no sistema
bancário a terceiro estranho a relação;
- além disto, do exame do conjunto de contratos de captação de recursos celebrados com
instituições bancárias até o dia 31.12.2007 — Planilha "Endividamento Total das Unidades
2007), perceber-se que dos R$86 milhões captados com a finalidade de LEASING de
MAQUINAS e Capital de Giro, R$76 MM de contratos possuem taxas que variam entre
4% e 12% e apenas R$ 10 MM possuem taxa de juros anual entre 12% e 15% a.a;
- assim, se até 31.12.2007 absolutamente nenhum contrato de captação de juros possuía a
taxa passiva média de 19,52% ano alegado pelo fiscal às fls. 3853, não há como se alegar
que um mútuo realizado entre a SBDE e sua controlada em 07.01.2008 a taxa de 12% a.a.,
por exemplo, fosse apto para gerar uma despesa indedutível na controlada;
- requer que o processo seja baixado em diligencia a fim de que seja realizado cálculo
pericial acerca da exata despesa financeira indedutível.
As alegações constantes às fls. 4.401/4.405, que objetivaram obstar a autuação de despesas
com contribuições à previdência complementar, (infração 007 do auto de infração ora
impugnado), foram as mesmas que constaram nas impugnações de fls. 4.156/4.358, para o
IRPJ, e fls.4.746/4.947, para a CSLL, já acima relatadas.
Quanto à glosa da exclusão de subvenção para custeio (regime especial de ICMS concedido
pelo estado da Paraíba à filial COPOBRAS-PB), (infração 009), alegou a Interessada:
- trata-se de subvenção de investimento devidamente enquadrada nos ditames do § 2°, art.
38, do Decreto-Lei n° 1.598 e Art. 443 do RIR/99;
- os requisitos legalmente estabelecidos para essa caracterização são a vinculação do
"estímulo" concedido "à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos", os
quais constam no Termo de Acordo n° 2006000092 firmado entre a Secretaria de Estado da
Paraíba e a Impugnante, (transcrito na impugnação), na legislação pertinente ao caso,
(Constituição do Estado da Paraíba, art. 86, IV e Lei 6.379/1996, RICMS/PB, arts. 158 e
Fl. 8031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
30
186), bem como da destinação dada pela Impugnante à subvenção recebida, uma vez que
esta enquadra-se como investimento;
- no mesmo sentido está o Decreto n° 23.211/2002, (transcrito na impugnação);
- no ano de 2005 a Impugnante formulou projeto para obtenção de incentivo, como
empreendimento novo, do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba —
FAIN;
- enquadram-se as subvenções recebidas do Estado da Paraíba através dos Decretos n.
23.211/2002, nos ditames do § 2°, art. 38, do Decreto-Lei n° 1.598/77 e Art. 443 do
RIR/99;
- a fim de comprovar os investimentos realizados em bens e direitos em operação,
apresenta-se por amostragem Notas Fiscais que confirmam a mutação do seu ativo
permanente em total conformidade com as subvenções recebidas do Estado da Paraíba;
- a Fiscalização equivoca-se quando fundamenta a autuação na premissa de que, omisso no
Decreto 23.211/2002 e o Termo de Acordo a finalidade de investimento da subvenção,
seria esta qualificada como de custeio;
- o montante financeiro gerado a partir das subvenções recebidas foi devidamente
registrado pela Impugnante em seus livros, constituindo reserva de capital até a sua efetiva
utilização, de modo a não afetar o resultado da empresa, o que comprova a destinação à
recuperação da Impugnante junto ao mercado consumidor local, por meio do aumento da
produtividade e uma maior eficiência em produção e distribuição;
- com a disponibilidade concedida pelo Estado, partiu a Impugnante para a implementação
dos investimentos, que se destinavam ao aumento de sua capacidade de produção e maior
atendimento do mercado consumidor local, tanto que centraram-se na aquisição de bens
destinados à implantação e expansão de ser parque fabril, conforme comprovam as
informações constantes na tabela de fls. 4.414;
- assim, os investimentos que a fiscalização considera injustificados e desvinculados,
foram, em sua maioria, utilizados para a reposição de bens diretamente ligados às suas
operações, que totalizaram, no ano de 2008 R$ 491.550,00;
- frise-se que nesta soma não foram incluídos os demais gastos realizados e previstos em
bens e direitos em operação;
- o fato dos investimentos no ano de 2008 não terem se igualado ou superado o incentivo
recebido, em nada descaracteriza a subvenção de investimento, até mesmo porque do ano
de 2009, conforme comprova-se pela tabela acima mencionada, a Impugnante utilizou o
saldo remanescente, ou seja, os investimentos realizados praticamente se igualaram
financeiramente aos incentivos recebidos do Estado da Paraíba, o que por si só demonstra
seu comprometimento com o Termo de Acordo firmado;
- não existe vedação legal para que os incentivos sejam aplicados em ano calendário
posterior ao da concessão, tampouco existe previsão legal exigindo a utilização dos
incentivos no mesmo exercício financeiro;
- a única ressalva existente é no sentido utilizar os incentivos fiscais como compensação
por inversões fixas previamente realizadas pelo beneficiário (...), por não atenderem à
condição de concomitância e de absoluta correspondência entre a percepção da vantagem e
a aplicação dos recursos;
- não se pode olvidar também que a ampliação do benefício fiscal anteriormente concedido
culminou na expansão da Impugnante no mercado consumidor local, do que decorreu a
Fl. 8032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
31
manutenção e geração de diversos novos empregos, aumento nas vendas de produtos e
elevação no recolhimento de tributos, que também constituíram destino dado aos valores
recebidos pela Impugnante a título de incentivo pelo Estado da Paraíba;
- a mera comprovação que os investimentos recebidos do Estado foram aplicados em bens
de capital, como bem demonstrou as decisões citadas e o Parecer Normativo CST n°
112/78, afasta qualquer tentativa de enquadramento das subvenções recebidas do estado da
Paraíba no art. 392, I, do RIR/99, pois, plenamente identificada a intenção do ente público
em subvencionar, e a efetiva e específica aplicação da subvenção nos investimentos
previstos para a expansão do empreendimento econômico;
- com efeito, a incorporação do crédito presumido à base de cálculo dos tributos federais
acarreta um desfalque em seu valor numérico, na medida em que uma parcela das
importâncias ressarcidas será amealhada aos cofres da União;
- as subvenções públicas, longe de constituírem receita das empresas, se prestam ao
estímulo da atividade econômica no Estado e ao equilíbrio da competitividade com
empresas dos demais entes da federação;
- este tem sido o entendimento do STJ, TRF e CARF, vide decisões transcritas às fls.4.417
e seguintes;
- assim, é inconteste o enquadramento dos recursos recebidos do Estado da Paraíba nos
ditames do §2°, art. 38, do Decreto-Lei n° 1.598/77 e Art. 443 do RIR/99, sendo totalmente
incabíveis os argumentos levantados pela Fiscalização como fundamento para o
lançamento, no sentido de que os valores recebidos caracterizariam Subvenções para
custeio e Operação (Art. 392,1 do RIR/99).
As alegações constantes às fls.4.420/4.436, que objetivaram obstar a autuação de despesas
administrativas, diárias e viagens, (infrações 003 e 006 do auto de infração ora impugnado),
bem como as argumentação sobre juntada posterior de provas, foram as mesmas que
constaram nas impugnações de fls.4.156/4.358, para o IRPJ, e fls.4.746/4.947, para a
CSLL, já acima relatadas.
As alegações referentes à redução de multa agravada por ausência de entrega de
documentos de fls.4.436/4.439, foram as mesmas que constaram nas impugnações de
fls.4.156/4.358, para o IRPJ, e fls.4.746/4.947, para a CSLL, já acima relatadas.
Quanto à glosa da exclusão de juros de mora de débitos de IRPJ e CSLL incluídos no
PAEX, (infração 010), alegou a Interessada, fls.4.440 e seguintes:
- equivocou-se a fiscalização, uma vez que os débitos inseridos pela impugnante no PAEX,
130 se originavam, em sua imensa maioria, do reparcelamento dos débitos do
REFIS/INCOPLAST-SC,
PAES/INCOPLAST-SC,
PAES/INCOPLAST-PR
E
PAES/COPOBRAS-I-SC;
- conforme se pode observar da análise do demonstrativo fornecido à fiscalização e
anexado às fls. 1873 dos autos, os valores de "principal" parcelados junto à receita federal
somados nesses 4 parcelamentos citados totalizava r$ 7.187.559,67;
- vertidos todos esses parcelamentos para o PAEX 130 e inseridos novos valores
(R$878.416,12) a parcelar, tem-se, após a consolidação desse parcelamento, um montante
de "principal" de débitos da receita federal de R$ 8.065.975,79 (fls. 1872 dos autos);
- logo, pouco menos de 90% do montante de R$4.085.008.94 representa os juros (TJLP)
não quitados no REFIS e no PAES pela impugnante e empresas sucedidas desde o
momento da consolidação de tais débitos nos respectivos parcelamentos até a sua conversão
Fl. 8033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
32
- para o PAEX 130, somados aos juros sobre os novos débitos inseridos neste parcelamento
pela impugnante;
- nessa linha, como os juros vinculados aos débitos originalmente consolidados no REFIS e
PAES já haviam sido deduzidos como despesas em 2003, no montante de R$ 5.384.180,53,
com a migração dos valores para o PAEX 130 restava reconhecer em 2007 as despesas
relativas aos juros (TJLP) incidentes sobre os débitos consolidados naqueles parcelamentos
até a conversão para o PAEX 130;
- comprova essa conclusão a análise da conta REFIS DA COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E
COMERCIO DE EMBALAGENS, onde podem ser localizados os débitos vinculados dos
PAs 10983.451845/2001-96 e 11516.001772/99-24, que representam mais de 80% dos
débitos de IRPJ e CSLL incluídos no PAEX 130 da Impugnante, conforme ANEXO H do
TVF - fls. 4022 a 4026, transcrito às fls.4.443;
- já os débitos descritos no ANEXO H do Termo e Verificação Fiscal — fls. 4022 à 4026 -
como vinculados ao Processo Administrativo n. 18208.008725/2007-60 podem ser
localizados no PAES da COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE
EMBALAGENS, conforme transcrito às fls.4.444;
- os débitos descritos no ANEXO H do Termo e Verificação Fiscal — fls. 4022 à 4026 —
como
vinculados
aos
Processos
Administrativos
n.
18208.008726/2007-12
e
18208.008727/2007-59 podem ser localizados no PAES da COPOBRAS INDUSTRIAL
DE PLÁSTICOS LTDA, conforme transcrito às fls.4.445;
- logo, como pouco menos de 90% do montante de juros de R$ 4.085.008,94 refere-se à
TJLP incidente sobre os débitos da impugnante e empresas sucedidas desde a consolidação
no REFIS e no PAES até a sua conversão para o PAEX 130, não há que se falar em
dedução como despesas na apuração do lucro real de 2007 de juros vinculados a tributos,
mas sim de juros de parcelamentos anteriormente formalizados, convertidos no PAEX 130;
- nos termos do art. 50, §1° da lei 9.784/99, ausente a materialidade da infração atribuída à
impugnante, na medida em que a motivação que fundamenta o lançamento relativo à
mencionada infração não condiz com os fatos efetivamente ocorridos, pois, a impugnante
não deduziu como despesas na apuração do lucro real de 2007 juros vinculados a débitos de
IRPJ e CSLL nunca antes parcelados, consolidados no PAEX 130, mas sim juros
computados em parcelamentos anteriores, deve ser cancelado o lançamento nesta parte, em
respeito ao art. 2o, I e VI, da lei n. 9.784/99, e súmulas 473 e 346 do STJ;
- além disto, ocorre a impossibilidade de se atribuir aos juros a mesma natureza da
obrigação que dá origem ao Crédito Tributário, pois, a teor do comando do art. 113, § 1° do
Código Tributário Nacional, o que surge com o Fato Gerador é a Obrigação Tributária;
- assim, efetuado o lançamento, surge o Crédito Tributário, sendo a natureza deste
equiparada à da Obrigação tributária que lhe dá origem, nos termos do art. 139 do CTN;
- somente após o nascimento da Obrigação e da Constituição do Crédito Tributário é que
cogita o Código Tributário Nacional sobre os juros eventualmente acrescidos ao crédito,
nos termos do art. 161 do CTN;
- inocorrente, portanto, qualquer identidade de natureza jurídica entre o crédito tributário e
os juros eventualmente exigidos conjuntamente, pois, a existência e validade do segundo
fundamenta-se no art. 161 do CTN, e a do primeiro nos arts. 113, §1° e 139 do CTN;
- ademais, é totalmente inaplicável ao caso a "máxima de que o acessório segue o principal,
pois, diferentemente da esfera civil, as exigências tributárias decorrem sempre de lei, nos
termos do art. 5o, II, e 150,1, da Constituição Federal, e arts. 3o , 97, 1 e III, do CTN, tanto
Fl. 8034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
33
que os juros em razão do pagamento em atraso de tributos somente são devidos por força
do comando do art. 161 do CTN;
- inexistente esse comando não poderia o ente público, validamente, exigi-los;
- confirmam este entendimento os comandos dos arts. 41, §§2° e 5o da Lei n. 8.981/95, arts.
16, §§1 e 4o e 17 do Decreto-Lei n. 1.598/77 e arts. 344, §§2° e 5o e 374, ambos do Decreto
n. 3000/99;
- a legislação, como se verifica, dá tratamento segregado e individualizado ao Imposto de
Renda e aos Juros;
- tanto assim é que, o Imposto de Renda e a CSLL não podem ser deduzidos como despesas
na apuração do Lucro Real, já os juros podem, nos termos do art. 17, Parágrafo único do
Decreto-Lei n. 1.598/77 e art. 374 do Decreto n. 3000/99;
- essa interpretação é confirmada pelo Parecer Normativo CST n° 174/74.
Quanto a adições não computadas na apuração do lucro real referentes a juros incidentes
sobre débitos de IRPJ e CSLL incluídos no PAEX, (infração 008), alegou a Interessada:
- ausência de comando vedando expressamente a dedução dos juros de mora incidentes
sobre o IRPJ e a CSLL na apuração do lucro real, o que daria guarida, nos termos do art.
17, parágrafo único do Decreto-lei n. 1.598/77 e art. 374 do Decreto n. 3000/99, à dedução
proporcional dos juros sobre os débitos de IRPJ e CSLL consolidados no PAEX 130 pela
impugnante;
- além disto, conforme Solução de Consulta 66/11, da SRRF/7a.Região, de 1407-2011, os
débitos do sujeito passivo relativos a juros de mora referentes a tributos e contribuições
lançados em auto de infração e consolidados em parcelamento já deferido são dedutíveis,
na determinação do lucro real, segundo o regime de competência;
- ocorre, também que, tendo em conta que a consolidação dos débitos parcelados implica na
novação de obrigação tributária, conforme artigo 360 do Código Civil, Lei n. 10.406/2002,
não há que se falar mais em juros vinculados a este ou àquele tributo, mas sim de juros
devidos em decorrência do parcelamento, vez que esses incidem sobre o total do débito
consolidado no parcelamento (principal + multa + juros + honorários);
- ademais, especificamente no caso do PAEX 130 da Impugnante, o que se tem é uma
segunda novação de dívida, pois, quase 90% do total parcelado refere-se a saldos do REFIS
e do PAES, de modo que a desvinculação dos juros dos tributos é mais do que absoluta;
- portanto, tendo em conta que os juros devidos em decorrência do parcelamentos são
dedutíveis como despesas na apuração do lucro real, regular deve ser considerada a
dedução levada a efeito pela Impugnante, nos termos do art. 17, Parágrafo único do
Decreto-Lei n. 1.598/77 e art. 374 do Decreto n. 3000/99.
Finalizou requerendo o direito de anexar posteriormente aos autos documentos que
confirmem as alegações.
Nos termos do art. 57, IV, do Decreto n. 7574/2011, requereu realização de perícia contábil,
caso a autoridade julgadora de primeira instância coloque em dúvida a idoneidade das
declarações, registros contábeis e demonstrações financeiras que acompanham a presente
defesa.
É o relatório.

Fl. 8035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
34
A 8a Turma da DRJ/RJ (Acórdão n. 12-69.852), e-fls. 7790 e ss, indeferiu parcialmente a
impugnação do contribuinte para exigir:

- o crédito tributário abaixo demonstrado, com os acréscimos legais incidentes quando do
efetivo pagamento;
- IRPJ: R$ 16.771,68, multa de 150%;
- CSLL: R$ 6.037,80, multa de 150%.
- a redução do IRPJ e da CSLL a compensar/restituir, respectivamente, nos valores de R$
49.361,33 e R$ 25.690,08;
- o ajuste da base cálculo do IRPJ e da CSLL, para os anos de 2007 e 2008.

A Decisão de Primeira instância entendeu: que comprovada a ocorrência de fraude
na dedução das despesas de comissões de vendas; que a apresentação de alegações visando
desconstituir as provas apresentadas pela Fiscalização não foram acompanhadas de documentos
hábeis e idôneos; que são indedutíveis as contribuições não compulsórias destinadas a custear
planos de benefícios complementares não assemelhados aos da previdência social; que o valor da
reserva de reavaliação correspondente ao aumento do valor de bem do ativo incorporado ao
patrimônio de outra pessoa jurídica, na subscrição em bens de capital social, não foi computado na
determinação do lucro real no período-base, em montante igual à parte dos lucros, dividendos, juros
ou participações recebidos pela pessoa jurídica que desincorporou o bem; que cabe a glosa do
excedente da taxa de empréstimo contraído com instituição financeira em relação à taxa de
remuneração de mútuo com terceiros quando fica devidamente comprovado nos autos que há
diferença entre o valor da captação e o repasse dos recursos, tendo como conseqüência a
desnecessidade da despesa; e que os débitos do sujeito passivo relativos a tributos e contribuições
lançados em auto de infração e consolidados em parcelamento já deferido são dedutíveis, regra
geral, excetuado o IRPJ e a CSLL de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável em
substituição ao contribuinte.
Cientificada da Decisão de Primeira instância em 11/11/2014 (e-fls. 7871), a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 10/12/2014 (e-fls. 817 e ss) em que repete as razões
de primeira instância e requer diligência para a avaliação das provas que intentam comprovar o
dispêndio com diárias e passagens. Requer ainda que todas as intimações sejam realizadas
exclusivamente em nome dos procuradores que a assinam e em seus domicílios.

VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator
Fl. 8036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
35
O recurso é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou procedente em
parte impugnação contra lançamentos de autos de infração de IRPJ/ CSLL, redução do IRPJ a
compensar ou restituir e ajuste da base cálculo do IRPJ e da CSLL, para mês de janeiro de 2006 (e-
fls. 4.027/4.038); para o período de fevereiro a dezembro de 2006 (e-fls. 4.039/4.053) e para os
anos-calendário de 2007 e 2008 (e-fls. 4.054/4.072).
A Decisão de Primeira instância diminuiu a multa aplicada de 112,5% para 75% na
infração 002 do auto de infração de fls.4.039/4.053 e infração 003 do auto de infração de
fls.4.054/4.072.
Quanto ao mérito entendeu a DRJ: que comprovada a ocorrência de fraude na
dedução das despesas de comissões de vendas; que a apresentação de alegações visando
desconstituir as provas apresentadas pela Fiscalização não foram acompanhadas de documentos
hábeis e idôneos; que são indedutíveis as contribuições não compulsórias destinadas a custear
planos de benefícios complementares não assemelhados aos da previdência social; que o valor da
reserva de reavaliação correspondente ao aumento do valor de bem do ativo incorporado ao
patrimônio de outra pessoa jurídica, na subscrição em bens de capital social, não foi computado na
determinação do lucro real no período-base, em montante igual à parte dos lucros, dividendos, juros
ou participações recebidos pela pessoa jurídica que desincorporou o bem; que cabe a glosa do
excedente da taxa de empréstimo contraído com instituição financeira em relação à taxa de
remuneração de mútuo com terceiros quando fica devidamente comprovado nos autos que há
diferença entre o valor da captação e o repasse dos recursos, tendo como conseqüência a
desnecessidade da despesa; e que os débitos do sujeito passivo relativos a tributos e contribuições
lançados em auto de infração e consolidados em parcelamento já deferido são dedutíveis, regra
geral, excetuado o IRPJ e a CSLL de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável em
substituição ao contribuinte.
O contribuinte apresentou recurso Voluntário em que repete os argumentos da
impugnação e requer diligência para a avaliação das provas que intentam comprovar o dispêndio
com diárias e passagens. Requer ainda que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em
nome dos procuradores que a assinam e em seus domicílios. Por concordar, adotamos os termos da
Decisão Recorrida abaixo reproduzidos. Excetuamos apenas as conclusões da DRJ no que se refere
às deduções de subvenções recebidas do Estado da Paraíba, que são analisadas após a transcrição:
(...)
I- Da solicitação de perícia.
Inicialmente, deve-se salientar que o objetivo da diligência ou da perícia é o de formar a
convicção do julgador no âmbito do processo.
Não cabe diligência ou perícia para suprir falhas ou incorreções tanto da autuação fiscal
quanto da defesa do contribuinte, notadamente no que se refere à apresentação de provas
que sustentem as afirmações de ambos, além do que, conforme será demonstrado, todos os
elementos de prova que necessita o julgador para elucidar os fatos que ensejaram o
lançamento já se encontram nos autos.
Fl. 8037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
36
Ademais, uma perícia só se justifica, quando haja controvérsia que demande um exame
técnico especializado, o que, não é o caso do presente processo. Registre-se que o pedido de
perícia não preenche os requisitos formais previstos no art. 16, inciso IV, do Decreto
70.235/1972, com suas alterações posteriores.
Sendo assim, deve ser indeferida a realização de diligência/perícia, por desnecessária, nos
termos do disposto no art. 18 do Decreto 70.235/1972, com redação dada pelo art. 1° da Lei
8.748/1993.
II- Da apresentação de novos documentos.
Quanto à apresentação de novos documentos, a regra que se extrai do artigo 16, do Decreto
n°. 70.235 de 1972, é, literalmente:
"§ 4.°. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente;
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. "
Assim, a prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito do interessado em fazê-lo em outro momento processual, a menos que
demonstre, com fundamentos:
- a impossibilidade de apresentação por motivo de força maior;
- refira-se a fato ou direito superveniente;
- ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
O que se verifica é que a Interessada teve toda a oportunidade de juntar aos autos todos os
documentos relativos às notas fiscais mencionadas na sua defesa, supostamente necessários
a comprovar a veracidade das suas alegações.
III - Da decadência.
Alegou a Interessada que não ocorreu fraude, assim, deve ser aplicado o artigo 150,
parágrafo 4°, do CTN, e declarada a decadência, uma vez que a constituição do crédito
tributário se deu em 14/12/2011, e o ato de incorporação, o qual configura fato gerador para
fins de contagem de prazo decadencial, ocorreu em janeiro de 2006.
Acrescentou que, ainda que se aplique o artigo 173, inciso I, do CTN, estaria decaído o
direito de lançar tendo em vista que a incorporação ocorreu em janeiro de 2006,
encerrando-se aí o exercício. Desta forma, o exercício seguinte para iniciar a contagem do
prazo decadencial nos termos do artigo 173, I, seria fevereiro de 2006, encerrando-se em
fevereiro de 2011 o direito de se lançar o crédito tributário.
Exposta a alegação, cabem as seguintes observações.
A alegação de decadência tem como objeto o lançamento revelado no auto de infração de
fls.4.027/4.038, referente ao mês de janeiro de 2006.
Os demais autos de infração referem-se à apuração anual dos anos de 2006, 2007 e 2008.
Assim, mesmo que se considere a aplicação do artigo 150, parágrafo 4°., do CTN, não
haveria que se considerar a decadência para o lançamento referente ao restante do ano de
2006, (apuração anual), e muito menos para a autuação dos anos de 2007 e 2008, visto que
a ciência do lançamento ocorreu em 14-12-2011.
Do exame do termo de verificação, fls.3.836 em conjunto com o auto de infração, fls.4.029,
constata-se que o valor autuado para janeiro de 2006, referiu-se à própria SBDE, (a
Fl. 8038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
37
Interessada), e não a qualquer uma de suas incorporadas. A SBDE e as incorporadas
enviaram as respectivas declarações referente ao evento incorporação.
Consta no auto de infração de fls.4.027/4.038, que a Fiscalização registrou que a glosa
referiu-se a despesas de comissão de "empresa de papel", sem qualquer atividade
operacional de fato e com quadro societário constituído, inclusive, por interpostas pessoas,
tendo havido a aplicação da multa de 150%.
A utilização de interposta pessoa configura simulação nos dizeres do Código Civil. Este
Diploma Legal, especificando este conceito geral, enumerou no seu artigo 167 as três
formas típicas de simulação dos atos jurídicos, a saber: (a) quando aparentem conferir ou
transmitir direitos a pessoas diversas daquelas a quem, realmente, se conferem ou
transmitem (interposição fictícia de pessoas); (b) quando contenham declaração, confissão,
condição ou cláusula não verdadeira; e (c) quando sejam antedatados ou pós-datados os
instrumentos particulares.
O artigo 72, da Lei n°. 4.502 de 1964, define evidente intuito de fraude como sendo:
"Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Assim, tendo por base que haverá simulação nos atos jurídicos em geral quando
aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas das que realmente se
conferem, ou transmitem, deve-se concluir que a utilização de interposta pessoa enquanto
espécie de simulação, caracteriza, por si só, a conduta que tem a finalidade de impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento da autoridade fazendária da ocorrência do
fato gerador, ou das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente, obtendo-se como resultado, a
redução ou a supressão de tributo. O uso de interposta pessoa é, pois, um dos meios de
perpetrar a fraude no campo tributário.
Determina o parágrafo 4°, do artigo 150, do CTN:
§ 4° Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (Grifado
agora)Neste contexto, se for comprovada a fraude afirmada pela Fiscalização, a
regra para a contagem do prazo decadencial deixa de ser a do artigo 150, parágrafo
4°, do CTN, acima transcrito, para ser a do artigo 173, inciso I, também do CTN, por
força do que determina a parte final do citado parágrafo 4°.
Por sua vez, determina o artigo 173, inciso I, do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
(...)Desta forma, torna-se necessário que, antes de se analisar a decadência, seja
verificado se houve, por parte da Interessada, a prática de fraude ou simulação
conforme prevista no ordenamento jurídico, no que se refere aos fatos relatados no
termo de verificação atinentes ao auto de infração de fls.4.027/4.038.
III - 1. Da verificação da ocorrência de fraude/simulação.
Fl. 8039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
38
Inicialmente, cabe registrar que a Fiscalização caracterizou como sendo de conduta
fraudulenta apenas os atos praticados pela Interessada referentes a comissões sobre vendas
em situações que a prestação dos serviços de intermediação comercial não ocorreu,
(infração 001 dos autos de infração de fls.4.027/4.038 e 4.039/4.053; e infração 002 do auto
de infração de fls.4.054/4.072).
Naquela ocasião, a Fiscalização relatou que a Interessada deduziu despesas referentes a
operações advindas de "empresa de papel", sem qualquer atividade operacional de fato e
com quadro societário constituído, inclusive, por interpostas pessoas (filhos e esposa dos
sócios da Interessada).
Por sua vez, alegou a Interessada que a empresa ARARAS, assim como parte de seus
sócios (i.e., o sócio Fábio Becker Soeth), estavam devidamente registrados no Conselho
Regional de Representantes Comerciais de Santa Catarina — CORESC, conforme
comprovado pelos documentos que anexou. Acrescentou que o fato de parte dos sócios da
ARARAS serem os filhos e esposa dos seus sócios não pode sustentar a afirmação de que a
ARARAS foi utilizada como mera fachada, não havendo provas que houve a utilização de
interpostas pessoas.
Exposta a controvérsia, cabem as seguintes observações.
Do exame das DIPJs da ARARAS dos anos-calendário 2006, 2007 e 2008 (fls.782/827),
verifica-se que todo o faturamento da ARARAS proveu exclusivamente dos valores pagos
pela Interessada à título de comissões. Conforme informações dos documentos de
fls.855/867, o cliente da Interessada com maior volume de intermediações através da
ARARAS foi a SADIA S/A.
Analisando-se os termos de diligência e de constatação fiscal de fls.3.542/3.545, bem como
o termo de verificação às fls.3.838, constata-se que duas representantes/prepostas da
SADIA, (a advogada responsável pela Gerência de Serviços Jurídicos da SADIA e a
Negociadora da SADIA, responsável pelas compras junto à Interessada), afirmaram,
literalmente:
- As negociações são efetuadas de forma centralizada, para todos os
estabelecimentos da Sadia SA, presencialmente e por e-mail, onde são definidos os
tipos de produtos e valores unitários. A partir dessas definições gerais, os pedidos
são encaminhados automaticamente por e-mail gerado pelo sistema de informação
SAP R/3, diretamente para a SBDE.
- Atualmente as negociações são efetuadas pelo funcionário da SBDE Gleison
Garcia Marques.
- As funcionárias desconhecem a existência de negociações intermediadas pelas
empresas
ARARAS
REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS
LTDA,
CNPJ
07.174.293/0001-72,
e
PRIMOS
ATACADISTA
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 07.736.810/0001-50.
Às fls.3.545, consta que a advogada responsável pela Gerência de Serviços Jurídicos da
SADIA e a Negociadora da SADIA, em nome da SADIA afirmaram:
".. o e-mail pelo qual as mensagens automáticas eram encaminhadas via de sistema
de informação SAP diretamente para a SBDE, após serem definidos os tipos de
produtos e os valores unitários, é osni@incoplast.com.br. "
Conforme item III-1 da 20a. alteração contratual (fls.9) e item VII da 21a. alteração
contratual, fls.61, verifica-se que INCOPLAST era denominação da Interessada antes de
Fl. 8040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
39
passar a se denominar SBDE quando dos eventos de incorporação ocorridos em 2006,
sendo que o nome fantasia do estabelecimento matriz era INCOPLAST-SC.
Do exame do Livro de Registro de Empregado acostado aos autos às fls. 1853/1584, e do
Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), a pessoa citada como negociador da
SBDE, GLEISON GARCIA MARQUES, é funcionário da SBDE e empresas sucedidas
desde 22/03/2004, tendo exercido as funções de auxiliar de vendas, assistente de vendas,
assistente comercial e gerente de vendas.
Ora, se o patrimônio da ARARAS nada mais era do que a mão-de-obra dos próprios sócios
e seus contatos com os clientes, como alegou a Interessada, não haveria razão para a
ARARAS ter sido criada, eis que, nos autos, restou comprovado que os sócios e prepostos
da Interessada é que demonstraram ter a alegada mão de obra e, principalmente, os contatos
com os cliente, sendo certo que, quem realmente realizou os serviços de representação
foram funcionários da Interessada.
Além disto, analisando-se o ato de constituição da ARARAS que ocorreu em 01/01/2005, e
alterações do seu Contrato Social, resumidos na Tabela 25 de fls.3.839, constata se que, nos
anos-calendário 2006, 2007 e 2008, a ARARAS realizou grandes distribuições de lucros ao
seus sócios, que totalizaram R$5.459.410,51, conforme fls.3.839/3.840 e as DIPJ daqueles
anos-calendários acostadas às fls.790/792, 803/804 e 821/823.
Registre-se que, conforme muito bem detalhado às fls.3.839, 3.840 e 3.841, os sócios da
ARARAS eram, na realidade, os filhos e as esposas dos sócios da Interessada, sendo que,
alguns deles eram menores de idade quando se tornaram sócios da ARARAS, tendo um
deles, 8 anos de idade !.
O Sr. JÂNIO DINARTE KOCH, sócio da ARARAS entre 15/06/2006 e 31/12/2007,
quando foi substituído por sua esposa, segundo DIPJs da ARARAS, recebeu R$100.146,15
em lucros entre 2006 e 2008, sendo que, além de também ser sócio da Interessada, tomou
ciência do Termo de Início da Ação Fiscal na qualidade de seu diretor.
Também consta a informação que alguns sócios da ARARAS além de serem filhos de
sócios da Interessada também eram funcionários da Interessada ou da COPBRAS-I-SC
incorporada pela Interessada, trabalhando na área de vendas.
Conforme contrato social e alterações apresentadas, a ARARAS estaria estabelecida no
endereço residencial de um dos seus sócios, sendo que, conforme Livro de Registro de
Empregado acostado às fls.1577/1583, tal sócio foi funcionário do grupo da Interessada
entre 01/04/1988 e 15/04/2005. Esta pessoa exerceu as funções de motorista, auxiliar de
contabilidade, auxiliar financeiro e supervisor financeiro, sendo que, após deixar o quadro
societário da ARARAS, foi readmitido na SBDE, em 01/03/2010, para exercer o cargo de
assistente de importação e exportação.
Embora formalmente não ostentasse vínculo empregatício com a SBDE entre meados de
2005 e início de 2010, participou, ao lado do contador JOSÉ CARLOS PEREIRA, (que era
contador da Interessada e da ARARAS), como testemunha em todos contratos de mútuo
firmados entre a Interessada, (SBDE), na condição de mutuante, e outras empresas
controladas/interligadas do grupo no período de outubro/2005 a 2008, conforme
comprovam os documentos de fls.3603/3695.
Registre-se que, conforme os Livros de Registros de Empregados acostados aos autos, os
poucos sócios da ARARAS que não eram filhos ou esposas dos sócios da Interessada, eram
funcionários da Interessada ou de incorporadas.
Observando-se o documento de fls.3415/3432, que contém a 3a. alteração contratual da
ARARAS, de 01/01/2008, verifica-se que a participação societária na ARARAS apresenta
Fl. 8041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
40
praticamente a mesma representatividade dos respectivos pais no Capital Social da
Interessada, SBDE, conforme retrata a Tabela 26 de fls.3.841. Em outras palavras, foram
equivalentes a representatividade do Capital Social dos filhos e dos pais nas duas empresas
A manutenção desta situação revelou-se ser uma meta do grupo, pois após a 24a. alteração
contratual da Interessada, ocorrida em 01/01/2010 (fls. 140/168), quando alguns sócios se
retiraram, na mesma data, foi formalizada a 5a. alteração contratual da ARARAS
(fls.3447/3461), retirando da sociedade os respectivos filhos daqueles sócios, vide Tabela
27 de fls.3.841.
Quanto aos sócios da ARARAS que não eram parentes diretos dos sócios da Interessada, a
Fiscalização solicitou cópia da microfilmagem de alguns cheques que, de acordo com o
Livro Diário, fls.3598/3602, apresentado pela ARARAS, teriam sido emitidos para saque
em conta corrente/distribuição de lucros.
Do exame das cópias dos cheques às fls.3.568/3.596, constata-se que os sócios JARDEL,
ALEX e FÁBIO, que não eram filhos dos sócios da SBDE, (Interessada), endossavam em
branco seus cheques, conforme sintetizado na Tabela 28 de fls.3.842. A observação feita
pela Fiscalização às fls.3.842 quanto à divergência nas assinaturas dos endossantes
demonstra plausividade.
Ciente destas informações, a Interessada nada mencionou, alegando apenas que sócios da
ARARAS que não faziam parte da família dos seus sócios tiveram forte atuação nas
intermediações realizadas, porém, não acostou aos autos qualquer comprovação deste fato.
A informação que a ARARAS estava estabelecida no mesmo endereço de um dos
sócios/preposto da Interessada, confirma-se quando se analisa a Tela 1 de fls.3.843, o ato
de constituição da ARARAS com todas alterações contratuais às fls.3.356/3.461, bem como
nas informações de fls.3350/3351, prestadas pelo representante da ARARAS, quando ele
ressaltou que a cessão do "escritório" seria a título não oneroso (comodato), sem contrato
escrito.
Registre-se que, conforme o contrato social vigente à época dos fatos analisados nestes
autos, a atividade de exploração do ramo de administração e locação de bens próprios não
fazia parte do objeto social da Interessada. Isto só veio ocorrer quando da 4a. alteração
contratual da ARARAS, de 01/05/2009, conforme fls.3.433/3446), sendo que, o endereço
da ARARAS passou a ser o mesmo do da Interessada, conforme informado pela
representante legal da ARARAS.
Os alvarás de licença e sanitário acostados aos autos pela Interessada, (fls.4.541/4.547),
apenas confirmam que a ARARAS estava estabelecida no mesmo endereço de um dos
sócios/preposto da Interessada. Trata-se apenas de um aspecto formal que não tem o
condão de comprovar a efetiva existência de uma empresa, a ARARAS.
Registrou a Fiscalização que o novo endereço não constou naquela alteração contratual,
(vide cláusula 2a. Consolidada, fls.3438), nem na 5a. alteração social de 01/01/2010,
fls.3.453. Acrescentou a Fiscalização que os Termos de Intimação Fiscal de fls. 3.546/3.547
e fls. 3562, foram encaminhados por via postal e recebidos no endereço antigo em
08/06/2011 e 04/07/2011, conforme avisos de recebimento às fls.3548 e 3563.
Verifica-se, conforme Tela 2 de fls.3.843, que somente em meados de junho/2011, após o
recebimento do primeiro termo de intimação fiscal, foi providenciada a atualização do
endereço da ARARAS.
Às fls.3.550/3.551, consta informação prestada pela ARARAS dando conta que não possui
conta de energia elétrica ou telefone, nem mesmo possui empregados.
Fl. 8042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
41
A alegação que o leitor da CELESC era único no endereço do sócio Fábio e quanto ao
telefone, a empresa não possuía telefone fixo, sendo todas as negociações promovidas pelos
telefones celulares de seus sócios, não foi acompanhada de comprovações que os sócios da
ARARAS é que prestaram os serviços de representação.
O fato de o medidor de energia elétrica ser único, contribui na convicção que a ARARAS
atuou como interposta pessoa, visto que, conforme consta nos autos, quem realizou os
serviços de representação foi empregado da Interessada.
A Relação Anual de Informações Sociais do Ministério de Trabalho e Emprego (RAIS)
para os anos de 2005/2010, às fls.3.552/3.557, comprova que não possuía empregados.
Quanto aos bens da ARARAS, comprovou-se que os únicos bens que a ARARAS mantinha
em seu ativo permanente no período sob fiscalização foram três veículos de luxo: Audi A6
2.8 modelo 2001; Chrysler Grand Caravan modelo 2007; e Mitsubishi Pajero GLS 3.2
modelo 2007.
Registre-se que a Interessada não comprovou que os veículos foram utilizados pela
ARARAS no trabalho de representação/intermediação comercial, nas alegadas constantes
viagens para atendimento dos clientes. Sequer comprovou que a ARARAS prestou os
serviços alegados.
A alegação da Interessada que a empresa ARARAS, assim como parte de seus sócios,
estavam devidamente registrados no Conselho Regional de Representantes Comerciais de
Santa Catarina — CORESC, (documentos de fls.4.520/4.522), não a beneficia, pois não
bastam aspectos tão-somente de cunho formal para provar a efetiva existência de uma
empresa.
O elemento relevante quando se está perante uma pessoa jurídica não é apenas a sua
existência formal. Em matéria tributária, tão ou mais importante que o preenchimento das
formalidades legais para sua constituição é a identificação do empreendimento que justifica
sua existência. A criação de uma empresa tem sentido na medida em que corresponda à
vestimenta jurídica de um determinado empreendimento econômico ou profissional.
A definição de sociedade empresarial está no Código Civil, artigo 966, que diz: "considera-
se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a
produção ou a circulação de bens ou de serviços".
É bem verdade que o fato de os sócios de uma sociedade empresarial serem os filhos e
esposa dos sócios de outra empresa, por si só, não pode sustentar a afirmação de que aquela
foi utilizada como mera fachada.
Ocorre que este foi apenas um detalhe dentre os diversos fatos constatados pela
Fiscalização e acima confirmados.
Deve ser lembrado à Interessada que a informalidade dos negócios celebrados entre as
partes, o costume nas práticas de representação comercial, ou mesmo as vantagens
comerciais ligadas ao nome e credibilidade de uma das partes, não podem eximir o
contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz
respeito, apenas, a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança
entre as partes, ou de quaisquer outros motivos, mas não se pode querer aplicar a mesma
informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda Pública.
A relação entre fisco e contribuinte não é informal; é formal e vinculada à lei, sem exceção.
Logo, a forma convencionada entre as partes diz respeito somente às partes; não exime o
contribuinte de apresentar a prova da efetiva realização dos negócios jurídicos em toda a
sua extensão.
Fl. 8043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
42
Assim, quer seja costumeiro ou não, que a representação comercial não esteja vinculada à
razão social, sempre será ônus do contribuinte comprovar as operações realizadas.
Se o contrato firmado com a ARARAS estabelecia que havendo a aprovação do pedido, a
representada (a Interessada) se responsabilizaria por todo o trâmite comercial, então, nestes
casos, a despesa não deveria ter sido registrada na forma que constou na contabilidade da
Interessada, isto é, imputada à ARARAS.
O artigo 923 do RIR de 1999, estabelece que: "a escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais ". (Grifado agora).
Tal dispositivo impõe, então, que a escrituração contábil mantida com observância das
disposições legais somente faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados, se
os mesmos forem comprovados por documentos hábeis e idôneos, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Os documentos hábeis segundo sua natureza mencionados no mencionado artigo do
Regulamento do IRPJ são aqueles que já contêm uma prova direta acerca do fato alegado
cuja existência ali se materializa. Devem ter autenticidade, legitimidade e o seu conteúdo
conduzir à convicção da efetiva ocorrência do fato, devendo, necessariamente, terem sido
subscritos ou ao menos terem tido o aval de terceiros que tenham participado das
respectivas operações.
O que se constata é que a Interessada não acostou aos autos qualquer documento que
embasasse as suas alegações. Por outro lado, a Fiscalização trouxe aos autos as informações
da advogada responsável pela Gerência de Serviços Jurídicos da SADIA e a Negociadora
da SADIA, responsável pelas compras junto à Interessada, que afirmaram claramente que
as negociações eram efetuadas pela própria Interessada e que desconheciam a existência de
negociações intermediadas pela ARARAS.
Tendo por base que as despesas, perdas e exclusões têm o condão de reduzir o lucro líquido
e, conseqüentemente, o crédito tributário, é ônus da contribuinte comprová-las de forma
irrefutável. Nesse sentido, cabe citar ensinamento de Antônio da Silva Cabral (Processo
Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, 298), in verbis:
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de determinado
fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: a quem alega alguma coisa, compete prová-
la'. (...) Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem redução,
exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao contribuinte...).
(Negritado agora) O que se constata de todo o exposto é que a Interessada praticou atos
preparatórios e de execução que objetivaram reduzir o montante do imposto devido.
Os atos preparatórios realizados pela Interessada, dentre os já acima mencionados, foram:
formalização de empresa (a ARARAS), que não exerceu profissionalmente qualquer
atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços;
colocação como sócios na ARARAS, os filhos e esposas dos seus sócios; colocação do
endereço da ARARAS o endereço de seu sócio; contador em comum; realizar os serviços
de representação por meio de seu empregado; manter equivalentes a representatividade do
Capital Social dos filhos e dos pais nas duas empresas; e manter o endereço da ARARAS
desatualizado.
Fl. 8044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
43
Os atos de execução foram a contabilização de despesas de representação baseadas em
notas fiscais emitidas pela ARARAS com informações flagrantemente inverídicas, pois, no
seu conteúdo, havia a declaração de prestação de serviços que jamais ocorreu.
Deflui de todo o exposto que a formalização da ARARAS por parte da Interessada
objetivou a sua utilização como interposta pessoa visando o não pagamento de tributo. A
utilização de interposta pessoa constitui, meio notoriamente utilizado para lesar o Fisco,
notadamente, quando resta comprovada, em concreto, a capacidade do agente de antecipar e
prever as conseqüências do seu modo de agir.
A prática de atos preparatórios e de execução que compõem percurso notoriamente
utilizado para lesar o Fisco, culminando com a efetiva redução ou supressão de tributo,
caracteriza a orientação para a realização da infração, isto é, o evidente intuito de reduzir ou
suprimir tributo, tal qual prescrito no artigo 72, da Lei n°. 4.502 de 1964, que define
evidente intuito de fraude.
III - 2. Da decadência nos autos.
Comprovado que ocorreu fraude, aplica-se como regra para a aferição da decadência, o
artigo 173, inciso I, do CTN.
Tendo por base que o lançamento se referiu a janeiro de 2006 e que a Interessada foi
cientificada em 14-12-2011, não há que se falar que ocorreu a decadência uma vez que,
com fundamento no artigo 173, inciso I, do CTN, o direito de a Fazenda Pública constituir
o crédito tributário extinguiu-se apenas em 31-12-2011, pois, o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, foi 01-01-2007 e não o mês
de fevereiro de 2006, como quer a Interessada.
Esclareça-se à Interessada que o Regulamento do IRPJ, RIR/99, deixa claro que a
expressão "exercício" contida no artigo 173, do CTN, refere-se a período anual, quando, no
artigo 216 diz: "/Is pessoas jurídicas que, embora obrigadas, deixarem de apresentar a
declaração anual de imposto de renda por cinco ou mais exercícios, terão sua inscrição no
CNPJ considerada inapta se, intimadas por edital, não regularizarem sua situação no prazo
de sessenta dias contado da data da publicação da intimação (Lei n° 9.430, de 1996, art.
80). " Além disto, cabe lembrar que a Fiscalização somente poderia verificar a existência ou
não de infração, após a entrega da respectiva DIPJ e do prazo de pagamento dos tributos,
que era o último dia útil de fevereiro/2006.
Assim, considerando-se que o exercício encerrou-se em janeiro de 2006, o exercício
seguinte para iniciar a contagem do prazo decadencial nos termos do artigo 173, inciso I,
foi 2007, conforme acima exposto.
Ainda que não tivesse ocorrido fraude, cabem as seguintes observações.
Conforme já mencionado, a regra geral da decadência está prevista no artigo 173, do CTN.
Ocorre que, tratando-se de lançamento por homologação, determina o artigo 150 do CTN:
"Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa. (GRIFADO AGORA)§1° O pagamento antecipado pelo obrigado nos
termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior
homologação do lançamento.
(...)§ 4° Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
Fl. 8045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
44
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação."
A regra do artigo 150, parágrafo 4°., do CTN, pressupõe a ocorrência de um fato que, por si
só tem o condão de antecipar a decadência em relação à regra geral prevista no artigo 173,
do CTN. Tal fato consiste na prática de determinado ato com o poder de sinalizar o Fisco
da ocorrência do fato gerador, conforme se depreende do texto acima grifado.
Assim, o artigo 150, parágrafo 4°., CTN, ao pressupor a existência de um pagamento
prévio, determina que o ato acima mencionado é o pagamento antecipado do tributo. O
pagamento antecipado fornece, por si só, ao Fisco uma informação suficiente para que ele
tenha conhecimento que ocorreu o fato gerador e, assim, poder começar a exercer o seu
controle.
E não poderia ser de outra forma, pois, não seria justo se falar em decadência sem que o
titular do direito tivesse o conhecimento da sua existência, e nos dizeres do artigo 150, do
CTN, o pagamento foi o meio escolhido pelo legislador para tal fim. Havendo pagamento
prévio do imposto, ainda que a menor, aperfeiçoa-se sob condição resolutória, o
lançamento por homologação, nos dizeres do parágrafo 1°., do artigo 150, CTN, tendo o
Fisco cinco anos a contar do fato gerador para exercer o seu poder de controle.
Por outro lado, há que se considerar o princípio da segurança jurídica, que na espécie, se
consubstancia no fato de o devedor não poder ficar infinitamente a depender do credor. Em
decorrência deste princípio, a regra constante no artigo 173 do CTN, pressupõe que não
tenha havido pagamento prévio, isto é, não tenha havido a sinalização da existência do
direito de constituir o crédito ao Fisco. A ausência de pagamento, faz com que se afaste a
regra específica do artigo 150, CTN, e se utilize a regra geral do artigo 173, CTN.
Do exame dos sistemas da Receita Federal e da DIPJ referente à janeiro de 2006, (evento
especial), comprova-se que a Interessada não recolheu IRPJ. Neste sentido, por mais esta
razão, deve-se negar provimento à alegação de decadência para o lançamento do IRPJ.
Nego provimento à alegação de decadência.
IV - Da Infração 001 dos autos de infração de fls.4.027/4.038 e 4.039/4.053 e infração 002
do auto de infração de fls.4.054/4.072.
IV - 1. Da glosa de despesas com comissões sobre vendas.
Conforme mencionado, a Fiscalização procedeu a glosa de despesas com comissões sobre
vendas em situações que a prestação dos serviços de intermediação comercial não teria
ocorrido. As comissões foram pagas à ARARAS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS
LTDA. Relatou a Fiscalização que a suposta comissionada não passava de uma "empresa
de papel", sem qualquer atividade operacional de fato e com quadro societário constituído,
inclusive, por interpostas pessoas. Houve a aplicação da multa de 150%.
Por sua vez, a Interessada apresentou alegações, as quais, a sua totalidade já foi analisada
no item III - 1 acima. Por oportuno, cabe lembrar parte do que constou no mencionado item
III - 1.
O elemento relevante quando se está perante uma pessoa jurídica não é apenas a sua
existência formal. Em matéria tributária, tão ou mais importante que o preenchimento das
formalidades legais para sua constituição é a identificação do empreendimento que justifica
sua existência. A criação de uma empresa tem sentido na medida em que corresponda à
vestimenta jurídica de um determinado empreendimento econômico ou profissional.
Não bastam aspectos formais para provar a prestação de serviços ou o fornecimento do
produto, há que se cercar a operação, de documentação hábil e idônea, contemporânea à sua
Fl. 8046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
45
realização, comprobatória de que, efetivamente, o pagamento efetuado, ou a despesa
contabilizada, era devida por serviços prestados ou produtos efetivamente fornecidos por
terceiros.
Aqui não se está questionando o direito de a Interessada contratar este ou aquele
representante comercial, inclusive criar uma empresa tendo como sócios os seus próprios
parentes para este fim, mas sim o fato de a Interessada não ter comprovado que o contrato
não se resumiu a mera formalidade que se limitou ao mundo abstrato sem qualquer
existência material no campo real. Repita-se: restou claro que a ARARAS não realizou os
serviços que a Interessada alegou como contratados, nem mesmo os sócios da ARARAS.
Se a ARARAS não tinha funcionários e os bens se resumiram a três carros de luxo, quem é
que prestaria os serviços? Como a Interessada tem resposta para tudo, disse que o
patrimônio da ARARAS nada mais é do que a "mão-de-obra" dos próprios sócios e seus
contatos com os clientes.
Ora, cabe lembrar que os sócios da ARARAS eram, na realidade, os filhos e as esposas dos
sócios da Interessada, sendo que, alguns deles eram menores de idade quando se tornaram
sócios da ARARAS, tendo um deles, 8 anos de idade !.
O artigo 923 do RIR de 1999, estabelece que: "a escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais ". (Grifado agora).
Tal dispositivo impõe, então, que a escrituração contábil mantida com observância das
disposições legais somente faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados, se
os mesmos forem comprovados por documentos hábeis e idôneos, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Os documentos hábeis segundo sua natureza mencionados no citado artigo do Regulamento
do IRPJ são aqueles que já contêm uma prova direta acerca do fato alegado cuja existência
ali se materializa. Devem ter autenticidade, legitimidade e o seu conteúdo conduzir à
convicção da efetiva ocorrência do fato, devendo, necessariamente, terem sido subscritos
ou ao menos terem tido o aval de terceiros que tenham participado das respectivas
operações.
O que se constata é que a Interessada não acostou aos autos qualquer documento que
embasasse as suas alegações. Por outro lado, a Fiscalização trouxe aos autos as informações
da advogada responsável pela Gerência de Serviços Jurídicos da SADIA e a Negociadora
da SADIA, responsável pelas compras junto à Interessada, que afirmaram claramente que
as negociações eram efetuadas pela própria Interessada e que desconheciam a existência de
negociações intermediadas pela ARARAS.
Tendo por base que as despesas, perdas e exclusões têm o condão de reduzir o lucro líquido
e, conseqüentemente, o crédito tributário, era ônus da contribuinte comprová-las de forma
irrefutável.
A Interessada teve todas as oportunidades para acostar junto à impugnação toda a
documentação que enrtendesse suficiente a desconstituir a presente autuação.
Neste sentido, voto por negar provimento à impugnação da Interessada, para manter a glosa
de despesas com comissões sobre vendas, uma vez que a prestação dos serviços de
intermediação comercial não foi comprovada.
Fl. 8047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
46
IV - 2. Da multa de 150% Conforme item III - 1 acima, concluiu-se neste julgamento que a
Interessada praticou atos preparatórios e de execução que objetivaram reduzir o montante
do imposto devido.
Os atos preparatórios realizados pela Interessada, em síntese, foram: formalização de
empresa (a ARARAS), que não exerceu profissionalmente qualquer atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços; colocação como sócios
na ARARAS, os filhos e esposas dos seus sócios; colocação do endereço da ARARAS o
endereço de seu sócio; contador em comum; realizar os serviços de representação por meio
de seu empregado; manter equivalentes a representatividade do Capital Social dos filhos e
dos pais nas duas empresas; e manter o endereço da ARARAS desatualizado. Os atos de
execução foram a contabilização de despesas de representação.
Não há como esquecer que as notas fiscais emitidas pela ARARAS contiveram informações
flagrantemente inverídicas, pois, no seu conteúdo, havia a declaração de prestação de
serviços que jamais ocorreu. A mesma observação deve ser feita em aos cheques que foram
endossados em branco, onde neles, pode-se verificar disparidades nas assinaturas dos
endossantes.
Assim, comprovou-se que a formalização da ARARAS por parte da Interessada objetivou a
sua utilização como interposta pessoa visando o não pagamento de tributo. A utilização de
interposta pessoa constitui, meio notoriamente utilizado para lesar o Fisco, notadamente,
quando resta comprovada, em concreto, a capacidade do agente de antecipar e prever as
conseqüências do seu modo de agir.
A prática de atos preparatórios e de execução que compõem percurso notoriamente
utilizado para lesar o Fisco, culminando com a efetiva redução ou supressão de tributo,
caracteriza a orientação para a realização da infração, isto é, o evidente intuito de reduzir ou
suprimir tributo, tal qual prescrito no artigo 72, da Lei n°. 4.502 de 1964, que define
evidente intuito de fraude.
Neste sentido, aplica-se ao caso a multa de 150%, conforme dispositivos legais que foram
consignados nos correlatos autos de infração.
V- Da infração 002 do auto de infração de fls.4.039/4.053 e infração 003 do auto de
infração de fls.4.054/4.072.
Conforme relatado, a Fiscalização glosou despesas com diárias, viagens, administrativas e
com vendas, não comprovadas e lançou os tributos com a multa agravada de 112,5%, pois,
entendeu que ocorreu o não atendimento, no prazo marcado, a prestação de
esclarecimentos, como previsto no art.44, § 2°, da Lei n° 9.430/1996.
V- 1. Das despesas com diárias e viagens.
Relatou a Fiscalização que a Interessada não apresentou qualquer informação acerca das
despesas lançadas na conta "311210101012 - DIARIAS, VIAGENS E CUSTOS",
pertencente ao grupo da conta sintética superior 311210101 - ADMINISTRATIVAS,
relativas aos meses de outubro, novembro e dezembro/2006 (Razão às fls. 2762 a 2771). Da
mesma forma, permaneceu silente quanto às despesas lançadas na conta "311210102023 -
DIARIAS, VIAGENS E CUSTOS" (Razão às fls. 2848 a 3312), pertencente ao grupo da
conta sintética superior 311210102 - VENDAS, ao longo de todo período sob fiscalização.
Por sua vez, alegou a Interessada que as despesas foram necessárias nos termos definidos
pelo art. 47 da Lei n. 4.506/65 e pelo art. 299 do RIR/99, sendo possível sua comprovação
através dos documentos colocados à disposição do fisco, que se omitiu em analisá-los sob o
fundamento de que restaria inviável a verificação exclusivamente através de papéis.
Fl. 8048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
47
Acrescentou que todas as despesas com diárias e viagens foram necessárias e os
documentos estão à disposição do Fisco.
Estabelecido o contraditório, cabem as seguintes observações.
Do exame do termo de verificação e dos demais elementos que constam nos autos,
comprova-se que o lançamento da presente infração se fundamentou na ausência de
documentação hábil a comprovar a efetiva existência das operações que originaram o valor
glosado.
A Interessada teve ampla ciência do termo de constatação. Assim, teve pleno conhecimento
que a presente autuação teve como base a glosa de despesas decorrentes de operações que
não tiveram a sua existência comprovada documentalmente. A autuação não se referiu à
necessidade ou não das despesas. Em outras palavras, a autuação se deveu ao fato de não
ter sido comprovado que as despesas contabilizadas efetivamente ocorreram.
As Convenções Coletivas de Trabalho acostadas aos autos, (fls.5.232/5.255), não
comprovam os valores deduzidos como despesas. Tais documentos, por si só, não
comprovam que, no caso concreto, as despesas deduzidas corresponderam a valores
restituídos aos respectivos empregados, como indenização das despesas alimentares dos
trabalhadores e numerários na realização do trabalho.
É bem verdade que uma empresa que possua motoristas com frota de veículos tal como
assinalada às fls.5.260/5.413, deve ter tido alguma despesa. Da mesma forma, a empresa
tem a liberdade de decidir como os pagamentos destas despesas serão realizados, quer
mediante um único cheque ou por meio de bilhões deles, uma vez que é certamente, uma
decisão eminentemente gerencial da empresa. Também pode haver quatro, cinco e até nove
refeições nos documentos que subsidiam as despesas realizadas por motoristas. Mais de um
funcionário pode almoçar junto.
Contudo, tais fatos, por si só, não têm o condão de legitimar e legalizar as despesas
registradas na contabilidade e opostas ao Fisco. Mais uma vez deve ser lembrado à
Interessada que a informalidade dos atos praticados não podem eximir o contribuinte de
apresentar a prova da efetividade das operações. Tal informalidade diz respeito, apenas, a
situações que deixam de ser exigidas em razão das práticas internas das empresas, mas não
se pode querer aplicar a mesma informalidade na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública.
A relação entre fisco e contribuinte não é informal; é formal e vinculada à lei, sem exceção.
Logo, a forma convencionada no âmbito das empresas diz respeito somente a elas; não
exime o contribuinte de apresentar a prova da efetiva ocorrência dos fatos em toda a sua
extensão. Assim, quer sejam costumeiras ou não, as alegações acima expostas pela
Interessada, sempre será ônus do contribuinte comprovar as operações realizadas de forma
individualizada.
Neste sentido, os documentos acostados pela Interessada às fls.5.418/5.766, 5.767/6.096,
6.097/6.488, 6.449/6.601, 6.602/6.871, 6.872/7.033, 7.034/7.163, 7.164/7.354, 7.355/7.456,
7.457/7.620, 7.621/7.785, que contêm recibos de pequena monta, faturas, passagens aéreas,
recibos de pagamentos de passagens aéreas, notas fiscais de restaurantes, cupons fiscais,
por si só, não comprovam que os respectivos desembolsos, em concreto, tiveram relação
com as atividades da empresa, isto é, se estão intrinsecamente ligados à atividade da
empresa e à manutenção da fonte produtora.
Acrescente-se que, dentre os documentos acima mencionados, há várias notas de controle,
notas de despesas, comprovantes de despesa, recibos e similares, destituídos de
natureza fiscal.
Fl. 8049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
48
Registre-se que às fls.5.260/5.413, a Interessada somente juntou documentos de registro de
propriedade de veículos e planilhas de sua própria lavra e às fls.5.256/5.259, uma suposta
lista de motoristas que seriam seus empregados, sem qualquer comprovação documental
correlata que comprove que as despesas de viagens, refeições foram no interesse a empresa.
É bem verdade que, em tese, a natureza dos ditos dispêndios teriam relação com as
atividades da Interessada. Ocorre que uma despesa somente poderá ser dedutível, com a
prova da sua efetiva contraprestação. A dedutibilidade exige que o bem, o serviço e o
encargo tenham a recíproca da contraprestação, pois de outra forma não haveria como
caracterizar o respectivo dispêndio como necessário, usual ou normal.
A despesa deve ser respaldado em documentos que permitam verificar a sua real
necessidade, tais como relatórios com indicação dos motivos dos gastos, dentre outros,
acompanhados, quando for o caso, da identificação dos profissionais beneficiários
pertencentes à empresa, de tal forma que se possibilite, comprovar a ligação das despesas
com os objetivos sociais ou com as atividades operacionais da empresa.
O que se constata é que as despesas de alimentação em montante e número de refeições
bastante expressivos, não foram acompanhadas da identificação dos beneficiários e dos
motivos que lhe deram causa. A Interessada sequer elaborou planilha, demonstrativo, ou
qualquer instrumento similar, que permitisse fazer uma correlação entre os valores que
constaram nos documentos apresentados com os Livros que juntou naquelas mesmas
folhas.
Os documentos acima mencionados já haviam sido apresentados à Fiscalização e esta
intimou a Interessada a segregar as despesas em desacordo com a legislação (item 7.14
do TIF n°7).
Claro está que a Interessada não cumpriu o que determina o o artigo 264, do RIR/99, que
diz:
"Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis
relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou
possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei n° 486, de 1969, art.
4°) ".
Depreende-se dos autos que ficou comprovado que o histórico na contabilidade não foi
regularmente preenchido. Por exemplo, nos casos de viagens, não foi registrado o motivo
das mesmas, se foi para visita a fornecedor, cliente, congresso ou visita a filial, sendo que, a
maioria dos passageiros não pertencia ao quadro de funcionários ou eram sócios da
empresa.
Considerando que as despesas, perdas e exclusões têm o condão de reduzir o lucro líquido
e, conseqüentemente, o crédito tributário, é ônus da contribuinte comprová-las de forma
irrefutável. Nesse sentido, cabe citar ensinamento de Antônio da Silva Cabral (Processo
Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, 298), in verbis:
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de determinado
fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: a quem alega alguma coisa, compete prová-
la'. (...) Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem redução,
exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao contribuinte...).
(Negritado agora)A necessidade de comprovação de despesas dedutíveis é pacífica na
jurisprudência administrativa, conforme se constata em decisões da segunda instância
administrativas:
Fl. 8050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
49
DESPESAS - NECESSIDADE E COMPROVAÇÃO - IRPJ e OUTROS -EX: 1989
- Somente serão dedutíveis na determinação do lucro real, as despesas incorridas
que, além de atenderem os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade,
apresentarem comprovação, através de documentos hábeis e idôneos. O contribuinte,
quando intimado deverá também comprovar que estas despesas correspondem a
bens e/ou serviços efetivamente recebidos/prestados. 1° Conselho de Contribuintes /
3a. Câmara / ACÓRDÃO 103-20.290 em 10.05.2000. Recurso provido
parcialmente. Publicado no DOU em: 31.10.2000
CUSTOS E DESPESAS - DEDUTIBILIDADE - Somente são dedutíveis na
apuração do lucro real os custos e despesas efetivamente realizados e apoiados em
documentação hábil e idônea. 1 ° Conselho de Contribuintes / 1a.
Câmara/ACÓRDÃO 101-92.668 em 11.05.1999 - Publicado no DOU em:
02.08.1999.
DESPESAS
OPERACIONAIS
-
PROVA
DO
DESEMBOLSO
E
DA
CONTRAPARTIDA - Para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la
dedutível, face à legislação do imposto de renda, não basta comprovar que ela foi
assumida e que houve o desembolso. E indispensável, principalmente, comprovar
que o dispêndio corresponde à contrapartida de algo recebido e que, por isso mesmo,
torna o pagamento devido. 1° Conselho de Contribuintes / 1a. Câmara / ACÓRDÃO
101-92.706 em 09.06.1999 - Publicado no DOU em: 29.06.1999.
O artigo 923 do RIR de 1999, estabelece que: "a escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais ". (Grifado agora).
Tal dispositivo impõe, então, que a escrituração contábil mantida com observância das
disposições legais somente faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados, se
os mesmos forem comprovados por documentos hábeis e idôneos, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Acrescente-se que a Interessada tinha o ônus de
apresentar os respectivos documentos, conforme impõe o artigo 16, parágrafo 4°., do
Decreto n°. 70.235 de 1972.
Conforme já dito nos autos, exige a legislação seja a despesa operacional comprovada por
documentos de idoneidade indiscutível, quer quanto a forma, quer quanto à origem, que
permitam concluir, insofismavelmente, pela sua estrita pertinência e conexão com a
atividade explorada e com a manutenção da respectiva fonte de receita, e pela efetividade e
certeza dos dispêndios, amparando operações comerciais autênticas.
Não se trata de o Fisco intervir em questão de conveniência e oportunidade, mas, sim de
aplicar a legislação tributária correlata. A apresentação de alegações visando desconstituir
as provas apresentadas pela Fiscalização devem vir acompanhadas de documentos hábeis e
idôneos, conforme impõe o art. 16, inciso III, do Decreto 70.235 de 1972. Não há como
abrigar alegações que não lograram desconstituir os fundamentos da autuação.
Voto por negar provimento à impugnação da Interessada.
V - 2. Das despesas administrativas.
Alegou a Interessada que os documentos que subsidiam estas despesas relativas aos meses
de outubro, novembro e dezembro de 2006 foram extraviados conforme boletim de
ocorrência que junta aos autos, fls.5.414/4.416.
O RIR/99, determina no seu artigo 264, que versa sobre conservação de livros e demais
documentos/comprovantes, que:
Fl. 8051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
50
"Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis
relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou
possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei n° 486, de 1969, art.
4°).
§ 1° Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou
papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de
grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste
dará minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas, ao órgão competente do
Registro do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da
Receita Federal de sua jurisdição (Decreto-Lei n° 486, de 1969, art. 10). (Grifado
agora)
§ 2° A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de
observado o disposto no parágrafo anterior (Decreto-Lei n° 486, de 1969, art. 10,
parágrafo único).
§ 3° Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até
que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários relativos a esses exercícios (Lein° 9.430, de 1996, art. 37)."
Não consta nos autos que a Interessada tenha realizado o que impõe o parágrafo 1°., acima
transcrito e grifado. Registre-se que o "boletim de ocorrência" de fls.5.414/4.416 apenas
contém a informação genérica que houve comunicação informando que "aproximados 06
meses passados foi extraviado documento da empresa atinente a diárias pagas, despesas
realizadas em viagens, durante o trimestre: outubro/novembro e dezembro do ano de 2006
(pasta do tipo A/Z)".
O artigo 247 do RIR/1999 conceitua o lucro real como sendo o lucro líquido do período de
apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações ali prescritas ou autorizadas.
O artigo 248 do mesmo regulamento define que o lucro líquido do período de apuração é a
soma algébrica do lucro operacional, dos resultados não operacionais, e das participações, e
deverá ser determinado com observância dos preceitos da lei comercial.
O art. 191 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 - Lei das Sociedades por Ações,
dispõe que o lucro líquido do exercício é o resultado do exercício que remanescer depois de
deduzidas as participações de que trata o art. 190. O § 1° do art. 187 da mesma lei prevê
que, na determinação do resultado do exercício, serão computados as receitas e os
rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização em moeda, e os
custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a essas receitas e
esses rendimentos.
O art. 299, §§ 1° e 2°, do RIR/1999 esclarece que são operacionais as despesas não
computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva
fonte pagadora. São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.
As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa.
Das regras acima transcritas, constata-se que não há base legal para que se efetue
comparativos entre valores glosados em determinados períodos com valores das despesas
de meses antecedentes e subseqüentes, utilizando média de valores disponibilizados.
Voto por negar provimento à impugnação.
Fl. 8052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
51
V - 3. Das despesas com vendas.
Alegou a Interessada que possui os documentos que subsidiam as suas deduções e que os
mesmos sempre estiveram à disposição da fiscalização para verificação através de papéis,
os quais são juntados, por amostragem, com a presente Impugnação Fiscal.
Os documentos alegados pela Interessada consta às fls.5.260/7.785, que já foram analisados
no item "V - 1. Das despesas com diárias e viagens", do presente voto. Quanto à
apresentação de novos documentos, tal matéria já foi analisada no "item II", deste voto.
Voto por negar provimento à impugnação.
V- 4. Da multa de 112,5%.
O parágrafo 2°, do artigo 44 da Lei 9.430 de 1996, determina que se o contribuinte não
atender, no prazo marcado, à intimação para prestar esclarecimentos, a multa a que se refere
o inciso I, do caput, (multa de 75%), passará a ser de cento e doze inteiros e cinco décimos
por cento, (112,5%).
O alcance deste dispositivo é o de proteger o bem jurídico que se traduz pelo respeito à
autoridade da administração tributária, bem como, pela preservação da credibilidade da
função pública, devendo o mesmo ser utilizado quando ostensivamente e definitivamente o
contribuinte ignora as intimações fiscais, demonstrando descaso com a ação fiscal e notória
confiança quanto à impunidade.
O que se depreende dos autos é que, se a Interessada não apresentou documentos durante a
ação fiscal relativos a esta infração, é porque de fato não os possuía, conforme se verificou
neste voto.
Constata-se que, a Interessada, a despeito de não ter respondido a algumas das intimações,
ao final, com base no Livro Razão por ela apresentado, propiciou-se a continuidade e
complementação da ação fiscal.
Voto por reduzir a multa de 112,5% para 75%.
VI - Das infrações 003 e 001, dos autos de infração de fls.4.039/4.053 e 4.054/4.072.
A Fiscalização autuou receitas financeiras não contabilizadas ou contabilizadas
insuficientemente, relativa a juros decorrentes de mútuos ativos mantidos com empresas
controladas/interligadas. Acrescentou a Fiscalização que a Interessada proveu recursos
financeiros, através de mútuo, a quatro empresas controladas/interligadas, cujos sócios
também eram sócios da Interessada, sendo que, na qualidade de mutuante, a Interessada não
reconheceu praticamente nenhuma receita com juros oriundos dos contratos de mútuo.
Por sua vez, alegou a Interessada que os contratos de mútuo previam a opção do devedor
em capitalizar os juros mensal (1% a.m.) ou anualmente (12% a.a.), sendo o pagamento
somente quando do vencimento do contrato, e vinculado ao regime cambiário - Nota
Promissória. Assim, todos os créditos decorrentes dos contratos de mútuo foram
convertidos em notas promissórias, passando portanto a obedecer ao regime jurídico dos
títulos de crédito para efeitos de disponibilização da receita. As notas promissórias foram
juntadas aos autos, fls. 3603/3756.
Exposta a controvérsia, cabem as seguintes observações.
Do exame das notas promissórias acostadas às fls.3603/3756, verifica-se que as pessoas que
as subscreveram, na qualidade de mutuante e mutuário foram as mesmas pessoas, todos
sócios da Interessada. O que se constata é que o documento foi produzido pela própria
Interessada.
Fl. 8053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
52
Mesmo assim, os Razões de fls.2.459/2.469, o Razão consolidado das contas de mútuos
ativos do Anexo D às fls.3.966/3.968, o saldo diário dos mútuos ativos indicados no
ANEXO E às fls.3.969/3.989, a planilha de fls.1907/1908, bem como o relato que consta às
fls.3.849, apontam na direção que a Fiscalização considerou como sendo as datas de
vencimento dos mútuos as referidas no parágrafo 2°., do artigo 2°., dos respectivos
contratos, que foram as que constaram nas notas promissórias, aliás, as únicas datas de
vencimento que constaram nas respectivas operações.
Registre-se que foram considerados os saldos diários dos mútuos ativos que constaram na
própria contabilidade da Interessada, sendo que, o ANEXO F de fls.3.990/4.015, que
subsidiou o levantamento das receitas que deveriam ter sido reconhecidas, também
reproduziu a contabilidade.
Especificamente, quanto aos contratos de fls.3631/3873, alegou a Interessada que os
mesmos possuíam vencimento conjunto nos dias 31.10.2008 e 30.06.2009, sendo que, no
decorrer do ano de 2008, quotistas da mutuante e mutuária optaram por promover
reorganização societária do grupo empresarial, onde decidiram promover a incorporação
das coligadas (mutuárias) em 31.10.2008, e, realizar a conversão dos créditos advindos dos
mútuos/promissórias em aumento de capital em 31.12.2008.
Quanto a esta alegação, cabe observar que a alegada incorporação foi formalizado em
15/11/2008, conforme alteração contratual às fls.98/122, tendo sido registrada na junta
comercial apenas em 19-01-2009.
Ocorre que, conforme mesmo afirmado pela Interessada, a conversão dos créditos advindos
dos mútuos/promissórias em aumento de capital somente foi registrado na contabilidade em
31.12.2008.
Neste sentido, atuou corretamente a Fiscalização, pois conforme os anexos e planilhas
acima mencionados calculou os juros até 31-12-2008, quando o mútuo foi baixado.
Além disto, cabe registrar que a alteração de regras previstas em negócio jurídico que
tenham efeitos tributários deve vir acompanhada de comprovação que a dita alteração
ocorreu de forma expressa e contemporânea ao período em que o negócio jurídico perdurou
ou operou.
Em síntese, não basta, simplesmente, a Interessada, na impugnação apresentada em 13-01-
2012, informar que houve a alteração tácita do artigo 3°, dos contratos de mútuo, firmados
em 2006, 2007 e 2008, o qual previa que a importância mutuada não poderia ser convertida
em aumento de capital social; com base no fato de os signatários dos contratos de mútuo
terem sido as mesmas pessoas que, posteriormente, deliberaram pela incorporação dos
créditos ao patrimônio da mutuante em 31.10.2008 e 31.12.2008, para que tal informação
tenha efeito tributário.
Do exposto, cabe a inclusão de receitas de juros advindas de contratos de mútuos/notas
promissórias até 31-12-2008, conforme realizado pela Fiscalização.
Voto por negar provimento à impugnação.
VII - Da Infração 004, do auto de infração de fls.4.039/4.053 e infração 007 do auto de
infração de fls.4.054/4.072.
Conforme relatado, a Fiscalização glosou despesas com previdência complementar
decorrentes de contratos que não guardariam qualquer semelhança com a sistemática da
previdência social oficial, bem como com base no fato de não ter sido obedecido o limite de
20% estipulado por lei.
Fl. 8054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
53
Por sua vez, alegou a Interessada que o artigo 361 do RIR/99, exige que os planos de
benefícios sejam semelhantes ao da previdência social e não iguais, portanto, deve ser
cancelada a glosa, em respeito aos artigos 361 RIR/99, 27 da LC 109/01 e 150, I da CRFB.
Inicialmente, cabe registrar que a Interessada não contestou o fato de os valores deduzidos
terem excedido o limite previsto no parágrafo 1°., do artigo 361, do RIR/99.
Exposta a controvérsia, cabe trazer a este julgamento o artigo 361, do RIR/99, que rege a
matéria.
"Art.361. São dedutíveis as contribuições não compulsórias destinadas a custear
planos de benefícios complementares assemelhados aos da previdência social,
instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica (Lei n° 9.249,
de 1995, art. 13, inciso V). (Grifado agora)
§ 1° Para determinação do lucro real, a dedução deste artigo, somada às de que trata
o art. 363, cujo ônus seja da pessoa jurídica, não poderá exceder, em cada período de
apuração, a vinte por cento do total dos salários dos empregados e da remuneração
dos dirigentes da empresa, vinculados ao referido plano (Lei n° 9.532, de 1997, art.
11, § 2°).
§ 2° O somatório das contribuições que exceder o valor a que se refere o parágrafo
anterior deverá ser adicionado ao lucro líquido para efeito de determinação do lucro
real (Lei n° 9.532, de 1997, art. 11, § 3°). "
Depreende-se do dispositivo acima transcrito que apenas são dedutíveis as contribuições
não compulsórias destinadas a custear planos de benefícios complementares assemelhados
aos da previdência social, instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa
jurídica.
Neste sentido, cabe, inicialmente, compreender o significado e alcance da expressão
"assemelhado". Após pesquisar em vários dicionários, pode-se concluir que assemelhado
significa aquilo que tem uma estrutura básica igual, características semelhantes, não
podendo ter em hipótese alguma, qualquer ponto flagrantemente divergente.
Ora, não se pode negar que a previdência oficial tem a finalidade de, após a aposentadoria,
garantir uma renda mensal aos beneficiários. Ou, em caso de estado de necessidade,
doença, acidente e outros, garantir os devidos proventos.
Examinando o regulamento do plano, fls.3.757/3.789, mais especificamente, o trecho de
fls.3.775, constata-se no artigo 35:
Art. 35. Independente do número de prêmios pagos, é permitido ao segurado
solicitar o resgate, total ou parcial, de recursos do saldo da provisão matemática de
benefícios a conceder, após o cumprimento, a contar da data de registro da proposta
de contratação na seguradora, de prazo de carência de 12 meses.(Grifado agora)
§ 1° o segurado não pode estipular resgates com intervalo inferior a 60 dias.
§ 2° os resgates ficarão suspensos enquanto não quitada assistência financeira
contratada pelo segurado na forma da regulamentação pertinente.
Os demais planos de benefícios acostados aos autos revelam a mesma regra, conforme
registrado às fls.3.857. Assim, está correta a Fiscalização quando afirma que os planos
contratados, após um curto período de carência, permitem o resgate do fundo a qualquer
tempo, por entendimento das partes, mesmo antes da concessão da aposentadoria, e em
qualquer montante, podendo inclusive ser resgatada a totalidade do fundo de uma única
vez.
Fl. 8055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
54
Há de se concluir que a previsão contratual de resgate independentemente da ocorrência de
um estado de necessidade ou de aposentadoria, como é o caso da previdência social,
descaracteriza a semelhança dos planos contratados, por ser, por sua própria natureza, fator
preponderante de distinção entre as duas situações.
O fato de haver alguns pontos semelhantes dos planos contratados com a previdência
social, bem como a Lei Complementar n° 109/2001 prever a possibilidade de resgate dos
valores, não são suficientes para caracterizar a semelhança dos planos com a previdência
social, sendo certo que a previsão contratual de resgate independentemente da ocorrência de
um estado de necessidade como o que ocorre na previdência social, descaracteriza a
semelhança, tornando indedutíveis os pagamentos.
Voto por negar provimento à impugnação.
VIII - Da infração 004 do auto de infração de fls.4.054/4.072.
A Fiscalização autuou valor referente à realização de reserva de reavaliação não adicionada
ao lucro líquido.
Por sua vez, alegou a Interessada que ocorreu a revogação tácita do art. 36, parágrafo único,
alínea "c", do Decreto-Lei n° 1.598/1977, com redação dada pelo Decreto-Lei n°
1.730/1979, (regra na qual a Fiscalização se fundamentou), pelo art. 4o da Lei 9.959/00.
Exposta a controvérsia, cabem as seguintes observações.
Determina o art. 36, parágrafo único, alínea "c", do Decreto-Lei n° 1.598/1977, com
redação dada pelo Decreto-Lei n° 1.730/1979, regra na qual a Fiscalização se fundamentou:
"Art. 36. A contrapartida do aumento do valor de bens do ativo incorporados ao
patrimônio de outra pessoa jurídica, na subscrição em bens de capital social, ou de
valores mobiliários emitidos por companhia, não será computada na determinação
do lucro real enquanto mantida em conta de reserva de reavaliação.
Parágrafo único - O valor da reserva deverá ser computado na determinação do lucro
real:
(...)
c) em cada período-base, em montante igual à parte dos lucros, dividendos, juros ou
participações recebidos pelo contribuinte, que corresponder à participação ou aos
valores mobiliários adquiridos com o aumento do valor dos bens do ativo;(...)
Depreende-se do dispositivo acima transcrito que o valor da reserva de reavaliação
correspondente ao aumento do valor de bem do ativo incorporado ao patrimônio de outra
pessoa jurídica, na subscrição em bens de capital social, deverá ser computado na
determinação do lucro real em cada período-base, em montante igual à parte dos lucros,
dividendos, juros ou participações recebidos pela pessoa jurídica que desincorporou o bem.
O valor a ser computado deve corresponder à participação adquirida com o aumento do
valor do bem do ativo.
O presente dispositivo refere-se à reavaliação de bem não mais pertencente à pessoa
jurídica no momento em que parcela da respectiva reserva de reavaliação é reconhecida no
resultado. Acrescente-se que, além disto, trata-se de regra específica, pois versa sobre
subscrição em bens de capital social de investida, isto é, de investimento.
Por sua vez, determina o art. 4o da Lei 9.959/00:
"Art. 4°. A contrapartida da reavaliação de quaisquer bens da pessoa jurídica
somente poderá ser computada em conta de resultado ou na determinação do lucro
Fl. 8056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
55
real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido quando ocorrer
a efetiva realização do bem reavaliado. "
Depreende-se do dispositivo acima transcrito que a contrapartida da reavaliação de
qualquer bem da pessoa jurídica somente poderá ser computada em conta de resultado ou
na determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro
líquido quando ocorrer a efetiva realização do bem reavaliado.
Assim, o artigo 4o da Lei 9.959/00 refere-se à reavaliação de bem pertencente à própria
pessoa jurídica no momento da sua efetiva realização, isto é, no instante em que deverá
reconhecer o valor correspondente no resultado.
Portanto, o art. 36, parágrafo único, alínea "c", do Decreto-Lei n° 1.598/1977, com redação
dada pelo Decreto-Lei n° 1.730/1979, (artigo 439, parágrafo único, inciso III, do RIR/99),
não foi revogado pelo art. 4o da Lei 9.959/00.
Neste sentido, no presente julgamento, o entendimento é que o valor da reserva de
reavaliação correspondente ao aumento do valor de bem do ativo incorporado ao
patrimônio de outra pessoa jurídica, na subscrição em bens de capital social, deverá ser
computado na determinação do lucro real em cada período-base, em montante igual à parte
dos lucros, dividendos, juros ou participações recebidos pela pessoa jurídica que transferiu
o bem. O valor a ser computado deve corresponder à participação adquirida com o aumento
do valor do bem do ativo.
Não se trata de considerar a distribuição de lucros recebida pela Investidora (SBDE),
relativamente a sua parcela de participação acionária na Investida (COPOBRAS-I-SC),
como decorrente da realização dos bens reavaliados, uma vez que, conforme acima
registrado, a regra de tributação refere-se diretamente aos lucros, dividendos, juros ou
participações recebidos correspondentes à participação adquirida com o aumento do valor
dos bens do ativo.
Do exame dos autos, restou claro que, no início do ano-calendário 2006, a Interessada (na
época dos fatos denominada INCOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS
LTDA) possuía os saldos contábeis constantes na Tabela 5, de fls.3.825, originados da
reavaliação de bens do ativo permanente procedida em outubro/2002.
Da mesma forma, no início do ano-calendário 2006, COPOBRAS-I-SC possuía os saldos
contábeis assinalados na Tabela 7, de fls.3.826, originados da reavaliação de bens do ativo
permanente procedida em outubro/2002.
Em decorrência, de realizações realizadas em janeiro/2006, os saldo nas duas empresas
foram alterados.
Consta, também, que em 31/01/2006 foi constituída a COPOBRAS-II-SC, sendo que, do
Capital Social inicialmente subscrito, a COPOBRAS-I-SC integralizou em bens o montante
de R$17.616.866,00.
É incontroverso que, dentre os bens integralizados, há 52 bens reavaliados pela
COPOBRAS-I-SC em outubro/2002, conforme valores constantes na Tabela 9, fls.3.826,
sendo que, após a subscrição e integralização em bens, os saldos contábeis da
COPOBRAS-I-SC passaram a ser os que constam na Tabela 10, de fls.3.827.
Também não se discute que, ainda em 31/01/2006, a COPOBRAS-I-SC foi incorporada
pela Interessada, dando margem a que os saldos contábeis da Interessada fossem acrescidos
dos valores incorporados da COPOBRAS-I-SC, conforme demonstrados na Tabela 10.
Assim, em decorrência da incorporação da COPOBRAS-I-SC pela Interessada, esta passou
a ser controladora da COPOBRAS-II-SC, com mais de 80 % do seu capital. A
Fl. 8057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
56
integralização foi realizada em bens, parte deles objeto da reavaliação procedida em
outubro/2002.
Do acima resumido e das informações que constam nos autos, tem-se que a participação da
Interessada na COPOBRAS-II-SC, desde a constituição (em 31/01/2006) e até a sua
incorporação pela própria Interessada em 15/11/2008, se deu com a integralização
exclusivamente em bens, parte deles objeto de reavaliação.
Desta forma, aplicando-se o que determina o artigo 439, parágrafo único, III, do RIR/99, à
medida que os lucros apurados na COPOBRAS-II-SC foram distribuídos para a
Interessada, 79,2580% desses valores deveriam ser computados no lucro real da
Interessada, uma vez que, aquele dispositivo impõe que o valor a ser computado deve
corresponder à participação adquirida com o aumento do valor do bem do ativo.
@@@@@@@@@@@@@
Quanto às questões de fato apontadas pela Interessada, o balanço da SBDE no ano de 2008
(pós-incorporação), acostado aos autos, bem como a ficha 09A das DIPJ relativas a estes
anos, não demonstram que a realização desta reserva foi feita no decorrer dos anos, nos
valores alegados de R$4.484.377,81, R$5.867.057,03 e R$2.873.932,73, respectivamente,
visto que os valores num e outro documento são divergentes.
Em suma, a Interessada não acostou planilhas alicerçadas em registros contábeis que
demonstrem que vem realizando a adição de valores na base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
nos anos seguintes, na proporção das realizações efetuadas com a depreciação dos bens.
Registre-se que consta nos autos, Razão da conta sintética "LUCROS ACUMULADOS",
fls.2246/2264, que a Reserva de Reavaliação constituída na investida COPOBRAS-II-SC,
foi baixada e transferida para contas de Lucros Acumulados à medida que ocorreu a
depreciação dos ativos reavaliados.
Não há comprovação nos autos que a Interessada manteve a reserva de reavaliação a partir
da incorporação da Investida COPOBRAS-II-SC, procedendo à adição de valores na base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos anos seguintes, na proporção das realizações efetuadas
com a depreciação dos bens.
Voto por negar provimento à impugnação.
IX - Da infração 005 do auto de infração de fls.4.054/4.072.
Relatou a Fiscalização que a Interessada manteve concomitantemente, em 2008, mútuos
ativos com empresas controladas/interligadas e obrigações passivas com instituições
financeiras e outros credores, sendo que os mútuos ativos foram remunerados a uma taxa
média significativamente inferior à praticada para as obrigações da mesma espécie.
Acrescentou a Fiscalização que, se o contribuinte contrai financiamentos e outras
obrigações com encargos à determinada taxa e, concomitantemente, é mutuante de
empresas controladas/interligadas recebendo remuneração com taxa menor, a consequência
é um déficit para o mutuante em valor igual à diferença de taxas aplicada sobre o valor do
mútuo. Acrescentou, também, que, no mencionado ano, a taxa média passiva foi de
19,5219% ao ano, e que, os contratos de mútuos ativos previam juros simples de 1% ao
mês, equivalentes à taxa de 12% ao ano.
Com base nestas informações, concluiu a Fiscalização que o saldo médio dos mútuos ativos
foi de R$13.214.533,45, sendo que, a despesa financeira que deve ser glosada é de
R$993.986,58, por caracterizar o mencionado déficit que, para fins tributários, é despesa
desnecessária.
Fl. 8058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
57
Por sua vez, alegou a Interessada que é fato comprovado documentalmente que os mútuos
inicialmente realizados para as empresas do grupo foram convertidos em aumento de
capital, nas empresas do grupo, empresas estas que foram ainda incorporadas a
controladora no mesmo ano calendário, 2008. Assim, tais despesas financeiras são
dedutíveis uma vez que foram destinados ao aumento de capital em empresa controlada,
conforme jurisprudência do Conselho de Contribuintes.
Exposta a controvérsia, cabem as seguintes observações.
Do exame dos contratos de mútuos ativos acostados aos autos às fls.3603/3756, não há em
nenhum deles a previsão que os mútuos realizados para as empresas do grupo seriam
destinados a aumento de seus capitais. Pelo contrário, conforme já analisado neste
julgamento, havia previsão expressa que os recursos não poderiam ser convertidos em
aumento de capital.
Tal destinação somente ocorreu em dezembro de 2008, quando da alteração contratual das
empresas do grupo. Claro está que os empréstimos não foram destinados a aumento de
capital em empresa controlada. Portanto, a lógica alegada pela Interessada no sentido de
que o mútuo objetivou a preservação da saúde financeira das controladas não se revelou no
presente caso.
Revela-se que ocorreu na espécie excedente da taxa de empréstimo contraído com
instituição financeira em relação à taxa de remuneração de mútuo com terceiros, uma vez
que ficou comprovado que houve diferença entre o valor da captação e o repasse dos
recursos.
Reitere-se à Interessada que o presente caso trata de juros e variações monetárias passivas
coexistentes com mútuos ativos mantidos com empresas controladas/interligadas e
remunerados a taxas inferiores verificadas durante todo o período de apuração referente ao
ano-calendário de 2008.
Desta forma, qualquer conjectura sobre valor da taxa passiva média ocorrida até 31-12-
2007 não tem o condão de influenciar os fundamentos acima expostos.
Por oportuno, cabe trazer a este julgamento a definição de despesa necessária.
Necessário é tudo aquilo que não se pode dispensar; que se impõe; essencial, indispensável;
que não pode deixar de ser; forçoso, inevitável, fatal; que deve ser feito, cumprido; que se
requer; preciso. No campo do direito, necessário refere-se a tudo aquilo que tem por fim
aumentar, facilitar, conservar ou evitar que um bem se deteriore. Portanto, juridicamente, a
definição de necessidade inclui a utilidade, exclui a liberalidade, bem como os atos
voluptuários e ilícitos.
Mais especificamente, no campo do direito tributário, as despesas necessárias dedutíveis na
determinação do lucro real na apuração do IRPJ e na determinação da base de cálculo da
CSLL, são aquelas que se encaixam nas condições fixadas no artigo 299 do RIR de 1999.
O referido dispositivo determina que são necessárias as despesas pagas ou incorridas para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa. Devem ser
admitidas as usuais ou normais conforme o tipo de transações, operações ou atividades da
empresa, isto é, devem ser necessárias à manutenção e desenvolvimento da respectiva fonte
produtora de receitas. Enfim, devem ser intrinsecamente relacionadas com a produção ou
comercialização, devendo, ao menos, ter o potencial de trazer utilidade para a empresa.
A usualidade ou normalidade da despesa, no entanto, não pode ser interpretada com todo o
rigor do texto da lei quando a despesa apesar de não usual ou normal, servir para promover
a venda da mercadoria ou produto.
Fl. 8059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
58
O Parecer Normativo n° 32 de 1981, definiu despesa necessária dizendo que o gasto é
necessário quando essencial a qualquer transação ou operação exigida pela exploração das
atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as fontes produtoras de
rendimentos.
Despesa normal, diz o Parecer, é aquela que se verifica comumente no tipo de operação ou
transação efetuada e que, na realização do negócio, se apresenta de forma usual costumeira
ou ordinária. Portanto, não cabe no conceito de despesa necessária, aquela feita sem
propósito empresarial. Despesa necessária é despesa adequada. É a realizada com fins de
manutenção, desenvolvimento, investimento, sempre visando o progresso do empreendimento.
O requisito de usualidade deve ser interpretado na acepção de habitual na espécie de
negócio. A jurisprudência administrativa é no sentido que as despesas operacionais são
aquelas necessárias, usuais ou normais, não se guardando nesse conceito qualquer
liberalidade.
A Interessada não comprovou nos autos que a diferença entre o valor da captação e o
repasse dos recursos visou e efetivamente trouxe às suas controladas/interligadas qualquer
benefício de cunho empresarial.
Portanto, correta está a glosa, pois foi constatada diferença entre o valor da captação e o
repasse dos recursos para terceiros, o que revela mera liberalidade, tendo como
conseqüência a caracterização da despesa como desnecessária.
Quanto à solicitação para que o processo fosse baixado em diligencia para a realização de
cálculo pericial acerca da exata despesa financeira indedutível, cabe lembrar à Interessada
que os cálculos realizados pela Fiscalização foram devidamente registrados no Termo de
Verificação, devendo, por oportuno, ser a seguir resumidos.
Os cálculos iniciaram com a consolidação diária de lançamentos (total de débitos, créditos e
saldo) de todas contas de empréstimos, financiamentos e mútuos passivos.
A partir dessa consolidação diária determinou-se o SALDO PASSIVO MÉDIO da
Interessada em cada período de apuração, (ano-calendário), conforme demonstrado às
fls.3.850.
Por sua vez, os mútuos ATIVOS mantidos pela Interessada no período fiscalizado estão
descritos às fls.3.847, item 6.1. No ANEXO E do termo de verificação (fls.3969/3989)
consta consolidação diária de lançamentos (total de débitos, créditos e saldo) de todas
contas de mútuos ativos.
A partir dessa consolidação diária, a Fiscalização determinou o SALDO ATIVO MÉDIO
da SBDE em cada período de apuração, (ano calendário), conforme demonstrado às
fls.3.851.
As despesas com juros e variações monetárias passivas da Interessada foram retiradas
diretamente das contas de resultado "JUROS PAGOS", conforme Razão de fls.2.477/2.652
e "VARIAÇÕES MONET. PASSIVAS", Razão fls.2.653/2.712, conforme comprova a
Tabela 34 de fls.3.851.
Assim, apurado o saldo médio dos empréstimos, financiamentos e mútuos PASSIVOS da
Interessada e o total de despesas financeiras com juros e variações monetárias passivas, a
Fiscalização, com base em simples cálculo matemático fundado em regras de razão,
proporção e média aritmética, chegou à taxa média PASSIVA de 19,5219% ao ano,
calculada conforme a simplória fórmula apresentada às fls.3.853.
Fl. 8060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
59
Quanto à taxa média ATIVA, foi utilizada a que constou nos contratos de mútuos ATIVOS
celebrados pela Interessada, fls.3.603/3.756.
O que se constata é que o caso não demandou um exame técnico especializado, mas sim,
simples cálculo matemático.
A boa doutrina leciona que o direito não precisa regular conduta já naturalmente revelada,
nem definir conduta que outro ramo do conhecimento científico, no caso, a matemática, já
o fez. Ao Direito descabe autorizar conduta definida como necessária por outra ciência. O
Direito é instrumental e, portanto, contingente.
Em síntese, não cabe perícia quando se está defronte a regras mais simples da matemática
para resolver questões que notoriamente devem ser solucionados por regras de razão,
proporção ou média aritimética.
Registre-se que a Fiscalização desconsiderou do total de despesas as referentes a
parcelamentos de obrigações tributárias, uma vez que entendeu que a origem das despesas
com parcelamentos tributários não integrou o saldo passivo médio dos empréstimos,
financiamentos e mútuos passivos da Interessada anteriormente calculados.
Além do acima exposto, deve-se lembrar que não cabe diligência ou perícia para suprir
falhas ou incorreções tanto da autuação fiscal quanto da defesa do contribuinte.
Voto por negar provimento à impugnação.
X - Da infração 005 do auto de infração de fls.4.039/4.053 e infração 006 do auto de
infração de fls.4.054/4.072.
A Fiscalização realizou adições na apuração do lucro real decorrentes de despesas com
diárias e viagens, que entendeu indedutíveis. Os valores estão demonstrados no ANEXO G,
fls.4016/4021, e a totalização mensal na Tabela 41 de fls.3.867.
Por sua vez, alegou a Interessada que as despesas foram necessárias nos termos definidos
pelo art. 47 da Lei n. 4.506/65 e pelo art. 299 do RIR/99, sendo possível sua comprovação
através dos documentos colocados à disposição do fisco, que se omitiu em analisá-los sob o
fundamento de que restaria inviável a verificação exclusivamente através de papéis.
Estabelecido o contraditório, cabem as seguintes observações.
Por imperioso, deve ser transcrito neste voto, parte do tópico 10.3, do Termo de
verificação, cujo título é: "Procedimentos adotados pela fiscalização em relação às despesas
indedutíveis." "A obrigação de manter escrituração com observância das leis comerciais e
fiscais é do contribuinte (art. 251 do RIR/1999). Tratando-se de despesa aceita por
liberalidade da administração da empresa, mas que é indedutível para fins fiscais, deveria
ser procedido o devido ajuste na apuração do lucro real (art. 249, I, do RIR/1999). (Grifado
agora). À autoridade tributária compete verificar o lucro real (art. 276 do RIR/1999), e não
(re) fazer a escrituração. Se considerado todo o período fiscalizado, são dezenas de milhares
de documentos que supostamente dariam suporte às despesas com diárias e viagens que
careceriam de análise. Por certo, não cabe à fiscalização segregar, caso a caso, as despesas
que são ou não dedutíveis.
A não manutenção da escrituração na forma das leis comerciais e fiscais ou a escrituração
com vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para determinar o lucro real
pode ensejar a adoção da tributação com base no lucro arbitrado (art. 530 do RIR/1999).
Trata-se de consequência extrema que, no caso em tela, certamente resultaria em condição
muito mais onerosa à fiscalizada.
Fl. 8061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
60
Para que o lançamento de ofício, enquanto ato administrativo, observe proporcionalidade e
razoabilidade em relação à infração ora discutida, optou-se pela adição ao lucro real das
despesas com diárias e viagens não justificadas a contento e/ou não segregadas (valor
apurado no tópico 10.4), ao invés do arbitramento do lucro.
Sendo assim, o procedimento adotado pela fiscalização (adição das despesas indedutíveis
ao lucro real) é benéfico ao contribuinte, ainda que alguma pequena parcela das despesas
fosse dedutível, pois a absoluta maioria induvidosamente não preenche os requisitos para
tal pelas razões expostas no tópico 10.2. (Grifado agora) E reitere-se que a possibilidade de
segregação das despesas indedutíveis foi facultada à fiscalizada (item 7.14 do TIFn° 7 - fl.
1434), que nada fez nesse sentido. "(...) Do exame do tópico 10.2, do Termo de
Verificação, onde a Fiscalização informou que estariam as razões para se concluir que as
despesas não preencheriam os requisitos de dedutibilidade, constata-se que o fundamento
fático da autuação foi que a Interessada não apresentou documentos que permitissem atestar
a necessidade e a normalidade das despesas, sendo que, vários dos documento
apresentados, por exemplo, os de fls.868/1432, sequer seriam e natureza fiscal, mas simples
"notas de controle", "notas de despesas", "comprovantes de despesa", recibos e similares,
portanto, não seriam hábeis para a comprovação das despesas.
Em suma, a Fiscalização deixou claro que a autuação decorreu do fato de a Interessada não
ter apresentado documentos de idoneidade indiscutível, quer quanto a forma, quer quanto à
origem, que permitissem concluir pela pertinência e conexão das despesas com a atividade
explorada e com a manutenção da respectiva fonte de receita, bem como pela efetividade e
certeza dos dispêndios, amparando operações comerciais autênticas.
Assim, do exame do termo de verificação e dos demais elementos que constam nos autos,
os quais, a Interessada teve amplo conhecimento, comprova-se que o lançamento da
presente infração se fundamentou na ausência de documentação hábil a comprovar a efetiva
existência das operações que originaram os valores autuados.
A autuação não se referiu à necessidade ou não das despesas, mesmo porque, a Fiscalização
enfatizou que, em decorrência da não apresentação de documentação idônea, não teve como
aferir a necessidade ou não das despesas. Em outras palavras, a autuação se deveu ao fato
de não ter sido comprovado que as despesas contabilizadas efetivamente ocorreram.
Com base nesta premissa, passa-se à análise dos documentos acostados aos autos pela
Interessada.
As Convenções Coletivas de Trabalho acostadas aos autos não comprovam os valores
deduzidos como despesas. Tais documentos, por si só, não comprovam que, no caso
concreto, as despesas deduzidas corresponderam a valores restituídos aos respectivos
empregados, como indenização das despesas alimentares dos trabalhadores e numerários na
realização do trabalho.
É bem verdade que uma empresa que possua motoristas com frota de veículos deve ter tido
alguma despesa. Da mesma forma, a empresa tem a liberdade de decidir como os
pagamentos destas despesas serão realizados, quer mediante um único cheque ou por meio
de bilhões deles, é certamente, uma decisão eminentemente gerencial da empresa. Também
pode haver quatro, cinco e até nove refeições nos documentos que subsidiam as despesas
realizadas por motoristas. Além disto, mais de um funcionário pode almoçar junto.
Contudo, tais fatos, por si só, não têm o condão de legitimar e legalizar as despesas
registradas na contabilidade e opostas ao Fisco. Mais uma vez deve ser lembrado à
Interessada que a informalidade dos atos praticados não podem eximir o contribuinte de
apresentar a prova da efetividade das operações. Tal informalidade diz respeito, apenas, a
situações que deixam de ser exigidas em razão das práticas internas das empresas, mas não
Fl. 8062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
61
se pode querer aplicar a mesma informalidade na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública.
A relação entre fisco e contribuinte não é informal; é formal e vinculada à lei, sem exceção.
Logo, a forma convencionada no âmbito das empresas diz respeito somente a elas; não
exime o contribuinte de apresentar a prova da efetiva ocrrência dos fatos em toda a sua
extensão. Assim, quer sejam costumeiras ou não, as alegações acima expostas pela
Interessada, sempre será ônus do contribuinte comprovar as operações realizadas.
Considerando que as despesas, perdas e exclusões têm o condão de reduzir o lucro líquido
e, conseqüentemente, o crédito tributário, é ônus da contribuinte comprová-las de forma
irrefutável. Nesse sentido, cabe citar ensinamento de Antônio da Silva Cabral (Processo
Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, 298), in verbis:
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de determinado
fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: a quem alega alguma coisa, compete prová-
la'. (...) Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem redução,
exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao contribuinte...).
(Negritado agora) A necessidade de comprovação de despesas dedutíveis é pacífica na
jurisprudência administrativa, conforme se constata em decisões da segunda instância
administrativas:
DESPESAS - NECESSIDADE E COMPROVAÇÃO - IRPJ e OUTROS -EX: 1989
- Somente serão dedutíveis na determinação do lucro real, as despesas incorridas
que, além de atenderem os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade,
apresentarem comprovação, através de documentos hábeis e idôneos. O contribuinte,
quando intimado deverá também comprovar que estas despesas correspondem a
bens e/ou serviços efetivamente recebidos/prestados. 1° Conselho de Contribuintes /
3a. Câmara / ACÓRDÃO 103-20.290 em 10.05.2000. Recurso provido
parcialmente. Publicado no DOU em: 31.10.2000 CUSTOS E DESPESAS -
DEDUTIBILIDADE - Somente são dedutíveis na apuração do lucro real os custos e
despesas efetivamente realizados e apoiados em documentação hábil e idônea. 1 °
Conselho de Contribuintes / 1a. Câmara/ACÓRDÃO 101-92.668 em 11.05.1999 -
Publicado no DOU em: 02.08.1999.
DESPESAS
OPERACIONAIS
-
PROVA
DO
DESEMBOLSO
E
DA
CONTRAPARTIDA - Para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la
dedutível, face à legislação do imposto de renda, não basta comprovar que ela foi
assumida e que houve o desembolso. E indispensável, principalmente, comprovar
que o dispêndio corresponde à contrapartida de algo recebido e que, por isso mesmo,
torna o pagamento devido. 1° Conselho de Contribuintes / 1a. Câmara / ACÓRDÃO
101-92.706 em 09.06.1999 - Publicado no DOU em: 29.06.1999.
O artigo 923 do RIR de 1999, estabelece que: "a escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais". (Grifado agora).
Tal dispositivo impõe, então, que a escrituração contábil mantida com observância das
disposições legais somente faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados, se
os mesmos forem comprovados por documentos hábeis e idôneos, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Acrescente-se que a Interessada tinha o ônus de
apresentar os respectivos documentos, conforme impõe o artigo 16, parágrafo 4°., do
Decreto n°. 70.235 de 1972.
Fl. 8063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
62
Não se trata de o Fisco intervir em questão de conveniência e oportunidade, mas, sim de
aplicar a legislação tributária correlata.
A apresentação de alegações visando desconstituir as provas apresentadas pela Fiscalização
devem vir acompanhadas de documentos hábeis e idôneos, conforme impõe o art. 16, inciso
III, do Decreto 70.235 de 1972. Não há como abrigar alegações que não lograram
desconstituir os fundamentos da autuação.
Registre-se que a segregação das despesas com os respectivos documentos poderiam ter
sido apresentados a este órgão julgador.
Voto por negar provimento à impugnação da Interessada.
XI - Da infração 008 do auto de infração de fls.4.054/4.072.
Conforme relatado, a Fiscalização adicionou despesa de juros incidentes sobre débitos de
IRPJ e CSLL incluídos no PAEX, entendidas como sendo indedutíveis.
Por sua vez, alegou a Interessada ausência de comando vedando expressamente a dedução
dos juros de mora incidentes sobre o IRPJ e a CSLL na apuração do lucro real.
Assim, nos termos do art. 17, parágrafo único do Decreto-lei n. 1.598/77 e art. 374 do
Decreto n. 3000/99, cabe a dedução proporcional dos juros sobre os débitos de IRPJ e
CSLL consolidados no PAEX 130.
Acrescentou a Interessada que, conforme Solução de Consulta 66/11, da SRRF/7a. Região,
de 14-07-2011, os débitos do sujeito passivo relativos a juros de mora referentes a tributos e
contribuições lançados em auto de infração e consolidados em parcelamento já deferido são
dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime de competência.
Exposta a controvérsia, cabem as seguintes observações.
O artigo 41, § 2°, da Lei n°.8.981, de 1995, dispõe que, na determinação do lucro real, a
pessoa jurídica não poderá deduzir como custo ou despesa o Imposto de Renda de que for
sujeito passivo como contribuinte ou responsável em substituição ao contribuinte.
O artigo 139, do CTN, determina que o crédito tributário decorre da obrigação principal e
tem a mesma natureza desta. O artigo 161, do CTN, determina que o crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
Estes e vários outros artigos do CTN levam à conclusão que os juros de mora incidentes
sobre tributos e contribuições têm natureza tributária e são deles acessórios.
Assim, os juros de mora, por serem acessórios, devem seguir a regra de dedutibilidade dos
tributos sobre os quais incidem, chegando-se à conclusão que a regra de dedutibilidade dos
tributos e contribuições inclui também os correspondentes juros de mora, posto que estes
existem unicamente porque aqueles existem.
Se por força do artigo 41, § 2°, da Lei n° 8.981/1995, o valor do IRPJ não pode ser
reduzido como custo ou despesa na determinação do lucro real, os juros de mora incidentes
sobre débitos de IRPJ também são indedutíveis na apuração do lucro real.
Além disto, tendo por base que o artigo 1° da Lei n° 9.316/1996 dispõe que o valor da
CSLL não poderá ser deduzido para efeito de determinação do lucro real, nem de sua
própria base de cálculo, igual tratamento deve ser dado aos encargos com juros de mora
incidentes sobre os débitos de CSLL.
Fl. 8064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
63
A alegação que a consolidação dos débitos parcelados implicou que os juros não ficaram
mais vinculados a este ou àquele tributo, mas sim ao parcelamento, vez que esses incidem
sobre o total do débito consolidado no parcelamento (principal + multa + juros +
honorários), não tem o condão de mudar a característica tributária dos juros ainda que não
se pudesse identificar qual seria o tributo, visto que basta se saber que decorreram de um
crédito tributário. Não consta nos autos que a glosa incidiu sobre honorários.
Assim, independente de quantas novações tenham ocorrido, os juros não perdem a natureza
de crédito tributário, desempenhando o papel de acessório do principal.
Lembre-se que a despesa de juros glosada incidiu sobre débitos de IRPJ e CSLL. Neste
sentido, a Solução de Consulta 66/11, da SRRF/7a.Região, de 14-07-2011, é clara quando
diz que é vedada a dedução do imposto de renda de que for sujeito passivo como
contribuinte ou responsável em substituição ao contribuinte.
Registre-se que, quando a Solução de Consulta 66/11 informa que os débitos do sujeito
passivo relativos a tributos e contribuições lançados em auto de infração e consolidados em
parcelamento já deferido são dedutíveis, regra geral, está dizendo que está excetuada a
dedução do imposto de renda de que for sujeito passivo como contribuinte ou responsável
em substituição ao contribuinte.
Assim, os débitos do sujeito passivo relativos a juros de mora referentes a IRPJ e à CSLL
são indedutíveis.
Voto por negar provimento à impugnação.
XII - Da infração 009, do auto de infração de fls.4.054/4.072.
A Fiscalização glosou exclusões relativas à subvenção para custeio dado à filial da
Interessada no Estado da Paraíba, COPOBRAS-PB, uma vez que as mesmas não
preencheriam os requisitos dos artigos 392, I, 443 e 545, do RIR/1999 e do Parecer
Normativo CST n° 112/78 (publicado no DOU de 11/01/1979.
Por sua vez, alegou a Interessada que trata-se de subvenção de investimento devidamente
enquadrada nos ditames do § 2°, art. 38, do Decreto-Lei n° 1.598 e Art. 443 do RIR/99.
Exposta a controvérsia, cabem as seguintes observações.
Conforme acima relatado, a controvérsia gira no fato de a Fiscalização entender que a
subvenção ora em exame, refere-se à custeio, ao passo que a Interessada entende como
sendo de investimento.
O artigo 392, inciso I, determina que serão computadas na determinação do lucro
operacional, as subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas de pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais. Já as subvenções para
investimento não são computadas na determinação do lucro real, uma vez atendidas as
condições previstas nos artigos 443 e 545 do RIR/1999.
Assim, as exclusões na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL devem recair
apenas sobre as subvenções de investimentos.
Determina o artigo 443, do RIR/99:
"Art. 443. Não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções para
investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidas como
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e as doações,
feitas pelo Poder Público, desde que (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 38, § 2°, e
Decreto-Lei n° 1.730, de 1979, art. 1°, inciso VIII):
Fl. 8065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
64
1- registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada para
absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto no art.
545 e seus parágrafos; ou
II - feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou insuficiências
ativas."
O artigo 545, do RIR/99, dispõe:
"Art. 545. O valor do imposto que deixar de ser pago em virtude das isenções e
reduções de que tratam os arts. 546, 547, 551, 554, 555, 559, 564 e 567 não poderá
ser distribuído aos sócios e constituirá reserva de capital da pessoa jurídica, que
somente poderá ser utilizada para absorção de prejuízos ou aumento do capital social
(Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 19, § 3°, e Decreto-Lei n° 1.730, de 1979, art.
1°, inciso I).
§ 1° Consideram-se distribuição do valor do imposto (Decreto-Lei n° 1.598, de
1977, art. 19, § 4°, e Decreto-Lei n° 1.825, de 22 de dezembro de 1980, art. 2°, §
3°):
I- a restituição de capital aos sócios, em casos de redução do capital social, até o
montante do aumento com incorporação da reserva;
II- a partilha do acervo líquido da sociedade dissolvida, até o valor do saldo da
reserva de capital.
§ 2° A inobservância do disposto neste artigo importa perda da isenção e obrigação
de recolher, com relação à importância distribuída, o imposto que a pessoa jurídica
tiver deixado de pagar, sem prejuízo da incidência do imposto sobre o lucro
distribuído, quando for o caso, como rendimento do beneficiário, e das penalidades
cabíveis (Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 19, § 5°, Decreto-Lei n° 1.825, de
1980, art. 2°, § 2°, e Lei n° 9.249, de 1995, art. 10).
§ 3° O valor da isenção ou redução, lançado em contrapartida à conta de reserva de
capital nos termos deste artigo, não será dedutível na determinação do lucro real. "
O ato normativo que define o que é subvenção para investimento e o que é subvenção para
custeio é o Parecer Normativo CST 112/78, que está às fls.3.806/3.810.
Transcreve-se parte do dito Parecer:
"(...) SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO é a transferência de recursos para uma
pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la a fazer face ao seu conjunto de
despesas. SUBVENÇÃO PARA OPERAÇÃO é a transferência de recursos para
uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la nas suas operações, ou seja, na
consecução de seus objetivos sociais. As operações da pessoa jurídica, realizadas
para que alcance as suas finalidades sociais, provocam custos ou despesas, que,
talvez por serem superiores às receitas por ela produzidas, requerem o auxílio de
fora, representado pelas SUBVENÇÕES. O CUSTEIO representa, portanto, em
termos monetários, o reflexo da operação desenvolvida pela empresa. Daí porque
julgamos as expressões como sinônimas.
(...)Desses subsídios podemos inferir que SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO
é a transferência de recursos para uma pessoa jurídica com a finalidade de auxiliá-la,
não nas suas despesas, mas sim, na aplicação específica em bens ou direitos para
implantar ou expandir empreendimentos econômicos. Essa concepção está
inteiramente de acordo com o próprio § 2o. do art. 38 do D. L. 1.598/77.
Fl. 8066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
65
(...)Observa-se que a SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO apresenta
características bem marcantes, exigindo até mesmo perfeita sincronia da intenção do
subvencionador com a ação do subvencionado. Não basta apenas o "animus" de
subvencionar para investimento. Impõe-se, também, a efetiva e específica aplicação
da subvenção, por parte do beneficiário, nos investimentos previstos na implantação
ou expansão do empreendimento econômico projetado.
Por outro lado, a simples aplicação dos recursos decorrentes da subvenção em
investimento não autoriza a sua classificação como SUBVENÇÃO PARA
INVESTIMENTO.
(... )II- SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO são as que apresentam as
seguintes características:
a)a intenção do subvencionador de destiná-las para investimento;
b)a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos investimentos
previstos na implantação ou expansão do empreendimento econômico projetado; e
c)o beneficiário da subvenção ser a pessoa jurídica titular do empreendimento
econômico.
III- As ISENÇÕES ou REDUÇÕES de impostos só se classificam como subvenções
para investimento se presentes todas as características mencionadas no item anterior;
(...)
Depreende-se do dito Parecer que reduções de impostos só se classificam como subvenções
para investimento se houver cumulativamente: a intenção do subvencionador de destiná-las
para investimento; a efetiva e específica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, nos
investimentos previstos na implantação ou expansão do empreendimento econômico
projetado; o beneficiário da subvenção ser a pessoa jurídica titular do empreendimento
econômico.
Do exame do Termo de Acordo 2006.000092 acostado aos autos às fls.1604/1607, verifica-
se que o mesmo tem como sustentação o Decreto 23.211/2002. Tal Decreto dispõe sobre a
concessão de Regime Especial de Tributação às industrias de produtos plásticos e similares,
conforme fls.3811/3813.
É incontroverso que o Decreto previa a concessão de crédito presumido de ICMS, de forma
que o imposto mensal a recolher correspondesse a 1% (um por cento) do valor das saídas.
Em outras palavras, autorizava a redução do ICMS devido pela COPOBRAS-PB ao Estado
da Paraíba. Do exame do Decreto n° 23.211/2002 e do Termo de Acordo n° 2006.000092,
não há nenhuma menção à obrigatoriedade do beneficiário aplicar a subvenção em
investimentos na implantação ou expansão do empreendimento econômico.
É bem verdade que o preâmbulo do Decreto n° 23.211/2002 menciona a necessidade de
fomentar a indústria plástica paraibana. Contudo, a subvenção por custeio também atua
nesta direção.
O documento "Projeto Econômico - Financeiro" acostado aos autos às fls.4.599/4.608 e
5.188/5.197, menciona que no ano de 2005 a Interessada formulou projeto para obtenção de
incentivo, como empreendimento novo, do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial
da Paraíba — FAIN. Tal fundo teria como finalidade gerar estímulos financeiros sob a
forma de empréstimos subsidiados, destinados à implantação, relocalização, revitalização,
ampliação e modernização de empreendimentos industriais e agroindustriais.
O fato de a cláusula décima do Termo de Acordo 2006.000092 mencionar que o
aproveitamento da respectiva subvenção ficaria subordinada ao cancelamento da subvenção
Fl. 8067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
66
de investimento do FAIN, pode até sugerir que ambas teriam a mesma natureza, mas não
comprova que a natureza seria de investimento.
De qualquer maneira, tais documentos, mesmo considerando as notas fiscais de
fls.4.609/4.638 e 5.198/5.227, não comprovam a efetiva e específica aplicação da
subvenção, pela filial da Interessada, em investimentos de empreendimentos econômicos.
As notas fiscais de fls.4.609/4.638 referem-se a simples compras de materiais elétricos,
como canos, cabos, tubos, pequenos motores e outros, que, repita-se: não têm o condão de
comprovar que houve a efetiva e específica aplicação da subvenção, pela filial da
Interessada, em investimentos visando a implantação ou expansão de empreendimento
econômico, como deseja a Interessada convencer por meio da tabela de fls.4.414, na sua
impugnação.
Em síntese, nem o Decreto n° 23.211/2002, nem o Termo de Acordo deixam claro da
existência da obrigatoriedade de a filial da Interessada ter que aplicar a subvenção em
investimentos na implantação ou expansão do empreendimento econômico.
Há de se ter em conta que o presente caso contém regra reveladora de um benefício fiscal,
uma vez que reduz a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por meio de uma exclusão. Neste
sentido, é ônus do contribuinte comprovar que faz jus a tal benefício.
Mais uma vez deve ser lembrado que o artigo 923 do RIR de 1999 impõe que a escrituração
contábil mantida com observância das disposições legais somente faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados, se os mesmos forem comprovados por documentos
hábeis e idôneos, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Os documentos hábeis segundo sua natureza mencionados no mencionado artigo do
Regulamento do IRPJ são aqueles que já contêm uma prova direta acerca do fato alegado
cuja existência ali se materializa. Devem ter autenticidade, legitimidade e o seu conteúdo
conduzir à convicção da efetiva ocorrência do fato, devendo, necessariamente, terem sido
subscritos ou ao menos terem tido o aval de terceiros que tenham participado ou certificado
a ocorrência dos fatos.
A Interessada não acostou aos autos qualquer documento que comprove que a subvenção
recebida foi efetiva e especificamente aplicada em investimento.
Voto por negar provimento à impugnação.
XIII - Da infração 010 do auto de infração de fls.4.054/4.072.
Conforme relatado, a Fiscalização glosou exclusões realizadas pela Interessada no LALUR
referentes a juros de mora incidentes sobre débitos de IRPJ e CSLL incluídos no PAEX.
Por sua vez, alegou a Interessada que o motivo descrito no Termo de Verificação não
condiz com a realidade dos fatos ocorridos e que inexiste qualquer identidade de natureza
jurídica entre o crédito tributário e os juros.
XIII. 1 - Da natureza dos juros de mora.
Alegou a Interessada que inexiste qualquer identidade de natureza jurídica entre o crédito
tributário e os juros eventualmente exigidos conjuntamente, pois, a existência e validade do
segundo fundamenta-se no art. 161 do CTN, e a do primeiro nos arts. 113, §1° e 139 do
CTN. Acrescentou que é totalmente inaplicável ao caso a "máxima de que o acessório
segue o principal, pois, diferentemente da esfera civil, as exigências tributárias decorrem
sempre de lei. Assim, o Imposto de Renda e a CSLL não podem ser deduzidos como
despesas na apuração do Lucro Real, mas os juros podem, nos termos do art. 17, Parágrafo
Fl. 8068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
67
único do Decreto-Lei n. 1.598/77 e art. 374 do Decreto n. 3000/99 e Parecer Normativo
CST n° 174/74.
Exposta a alegação, cabem as seguintes observações.
O artigo 41, § 2°, da Lei n°.8.981, de 1995, dispõe que, na determinação do lucro real, a
pessoa jurídica não poderá deduzir como custo ou despesa o Imposto de Renda de que for
sujeito passivo como contribuinte ou responsável em substituição ao contribuinte.
O artigo 139, do CTN, determina que o crédito tributário decorre da obrigação principal e
tem a mesma natureza desta. O artigo 161, do CTN, determina que o crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
Estes e vários outros artigos do CTN levam à conclusão que os juros de mora incidentes
sobre tributos e contribuições têm natureza tributária e são deles acessórios.
Assim, os juros de mora, por serem acessórios, devem seguir a regra de dedutibilidade dos
tributos sobre os quais incidem, chegando-se à conclusão que a regra de dedutibilidade dos
tributos e contribuições inclui também os correspondentes juros de mora, posto que estes
existem unicamente porque aqueles existem.
Se por força do artigo 41, § 2°, da Lei n° 8.981/1995, o valor do IRPJ não pode ser
reduzido como custo ou despesa na determinação do lucro real, os juros de mora incidentes
sobre débitos de IRPJ também são indedutíveis na apuração do lucro real.
Tendo por base que o artigo 1° da Lei n° 9.316/1996 dispõe que o valor da CSLL não
poderá ser deduzido para efeito de determinação do lucro real, nem de sua própria base de
cálculo, igual tratamento deve ser dado aos encargos com juros de mora incidentes sobre os
débitos de CSLL.
Registre-se que o Parecer Normativo CST n° 174/74 trata de dedução de tributos de modo
geral e não, especificamente, de dedutibilidade de IRPJ, CSLL, e respectivos juros, mesmo
porque, tal Parecer não pode ser interpretado em contrário ao que determina o artigo 41, §
2°, da Lei n°.8.981, de 1995.
Assim, os débitos do sujeito passivo relativos a juros de mora referentes a IRPJ e à CSLL
são indedutíveis.
XIII. 2 - Do vício de motivo.
Alegou a Interessada que a Fiscalização equivocou-se, uma vez que os débitos inseridos
pela impugnante no PAEX se originavam, em sua imensa maioria, do reparcelamento dos
débitos do REFIS/INCOPLAST-SC, PAES/INCOPLAST-SC, PAES/INCOPLAST-PR E
PAES/COPOBRAS-I-SC. Todos esses parcelamentos foram vertidos para o PAEX e
inseridos novos valores (R$878.416,12) a parcelar, havendo, após a consolidação desse
parcelamento, um montante de "principal" de débitos da receita federal de R$8.065.975,79
(fls.1872).
Logo, pouco menos de 90% do montante de R$4.085.008.94 representa os juros (TJLP) não
quitados no REFIS e no PAES pela impugnante e empresas sucedidas desde o momento da
consolidação de tais débitos nos respectivos parcelamentos até a sua conversão para o
PAEX, somados aos juros sobre os novos débitos inseridos neste parcelamento pela
impugnante. Nessa linha, como os juros vinculados aos débitos originalmente consolidados
no REFIS e PAES já haviam sido deduzidos como despesas em 2003, no montante de
R$5.384.180,53, com a migração dos valores para o PAEX restava reconhecer em 2007 as
Fl. 8069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
68
despesas relativas aos juros (TJLP) incidentes sobre os débitos consolidados naqueles
parcelamentos até a conversão para o PAEX.
Portanto, como pouco menos de 90% do montante de juros de R$4.085.008,94 refere-se à
TJLP incidente sobre os débitos da impugnante e empresas sucedidas desde a consolidação
no REFIS e no PAES até a sua conversão para o PAEX 130, não há que se falar em
dedução como despesas na apuração do lucro real de 2007 de juros vinculados a tributos,
mas sim de juros de parcelamentos anteriormente formalizados convertidos no PAEX.
Por conseguinte, nos termos do artigo 50, §1° da Lei 9.784/99, uma vez ausente a
materialidade da infração atribuída, na medida em que a motivação que fundamenta o
presente lançamento não condiz com os fatos efetivamente ocorridos, pois, a Impugnante
não deduziu como despesas na apuração do lucro real de 2007 juros vinculados a débitos de
IRPJ e CSLL nunca antes parcelados, consolidados no PAEX, mas sim juros computados
em parcelamentos anteriores, deve ser cancelado o lançamento, em respeito ao art. 2°., I e
VI, da Lei n. 9.784/99107, súmulas 473 e 346 do STJ, bem como a a teoria dos motivos
determinantes, que estabelece que o agente administrativo se vincula à motivação adotada,
de modo que se presume que o motivo indicado foi o único a justificar a decisão adotada.
Exposta a alegação, cabem as seguintes observações.
Inicialmente, deve ser registrado que no Termo de Verificação às fls.3.870, consta que a
Fiscalização consignou:
"Não tendo integrado o lucro líquido do ano-calendário 2007, a fiscalizada
reconheceu as despesas com juros de mora decorrentes da adesão ao PAEX
(detalhada na Tabela 43) na exclusão registrada no LALUR, ou seja, apenas para
fins de apuração do lucro real.
O parcelamento instituído pela Medida Provisória n° 303/2006, designado PAEX,
abarcou totalidade dos débitos da pessoa jurídica (ressalvados os relacionados no art.
2o daquele diploma) constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa da União
ou do INSS, mesmo que discutidos judicialmente. Nesse escopo, a adesão da
fiscalizada ao PAEX incluiu débitos relativos ao IRPJ e à CSLL, dentre outros,
inclusive multas e juros de mora. "
Relatou a Fiscalização no Termo de Verificação que, conforme LALUR à fls.589, na
apuração do lucro real do ano-calendário 2007, a Interessada excluiu o valor de
R$6.636.074,16, sob a rubrica "3.04 - PAEX Juros (TJLP/Selic)". Registre-se que o
mencionado LALUR confirma tal fato.
Do exame do Termo de Verificação às fls.3.871, constata-se que a Fiscalização apresentou
um demonstrativo de débitos consolidados - PAEX 130, (Tela 3). A Fiscalização comparou
o demonstrativo dos débitos apresentados pela Interessada, (fls. 1872), com a mencionada
Tela 3, constatando diferença nos valores dos débitos com a RFB.
Ressaltou que a diferença decorreu da inclusão de um processo que trata de parcelamento
de lançamento de IRRF que não tem repercussão na presente infração, acrescentando que,
tendo ocorrido em 29/04/2008, a inclusão do dito processo, não repercutiu na exclusão
registrada na apuração do lucro real do ano-calendário 2007.
Acrescentou a Fiscalização que, apenas no âmbito da RFB, sem considerar os débitos junto
à PGFN, o PAEX contempla débitos da matriz/incorporadora (SBDE) e de duas
incorporadas: INCOPLAST PR (CNPJ 00.776.108) e COPOBRAS I SC (CNPJ
82.996.554).
Fl. 8070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
69
Com base nas Telas 6 e 8 a Fiscalização afirmou que havia 47 débitos relativos ao IRPJ e
143 débitos relativos à CSLL. As telas referem-se a demonstrativos de débitos da
Interessada e das incorporadas. No ANEXO H do termo de verificação (fls.4022/4026), a
Fiscalização detalhou cada um dos débitos de IRPJ e CSLL incluídos no PAEX.
Informou a Fiscalização que, da análise do demonstrativo apresentado pela Interessada
verificou que parte dos valores era oriunda de ajuste contábil (complemento) em relação a
passivo já reconhecido pela Interessada antes da adesão ao PAEX. Ao final, consta no
Termo de Verificação que a Fiscalização entendendo que os juros de mora de débitos de
IRPJ e de CSLL são indedutíveis para fins fiscais, promoveu a glosa da exclusão registrada
no LALUR sob a rubrica "3.04 - PAEX Juros", na medida a que os valores
correspondessem ao IRPJ e à CSLL.
Todo o relato da Fiscalização foi fundado nos documentos e registros contábeis e fiscais,
(LALUR) apresentados pela própria Interessada.
Do exposto, constata-se que a glosa da exclusão incidiu sobre juros vinculados a débitos de
IRPJ e CSLL parcelados e consolidados no PAEX, indedutíveis nos termos do artigo 41, §
2°, da Lei n°.8.981, de 1995 e dos dispositivos do Código Tributário Nacional mencionados
no item anterior.
Cumpre esclarecer à Interessada que o lançamento fiscal é ato administrativo vinculado à
lei, no caso, ao artigo 142, do CTN e à legislação analisada no item anterior, e, sendo
assim, estando claro nos autos que os documentos carreados demonstraram a infração
apontada, e que não ocorreu cerceamento ao direito de defesa, não cabe a sua anulação.
Em síntese, os fatos revelados pelos documentos acostados aos autos em conjunção com a
legislação acima apontada legitimam e conferem validade ao presente lançamento,
enquanto ato administrativo vinculado. Não houve qualquer vício de motivação na presente
autuação, mesmo porque a Interessada produziu detalhada e meticulosa defesa atacando
tanto matéria de fato quanto de direito.
Registre-se que a Interessada não apresentou quaisquer documentos suficientes para
desconstituir os fatos e valores informados pela Fiscalização.
Tendo por base que as despesas, perdas e exclusões têm o condão de reduzir o lucro líquido
e, conseqüentemente, o crédito tributário, era ônus da Interessada comprová-las de forma
irrefutável.
Voto por negar provimento à impugnação.
XIV - Do lançamento da CSLL.
Decorrendo o lançamento da CSLL de infração constatada na autuação do IRPJ, o
julgamento daquela segue a mesma sorte deste, em virtude da relação de causa e efeito que
os une.
Além disto, quanto às glosas de despesas e adições de despesas indedutíveis, cabem as
seguintes observações.
A Contribuição Social sobre o Lucro tem como base de cálculo o lucro líquido do período
com os ajustes determinados na respectiva legislação. Neste sentido, determinam os artigos
248 e 277, do RIR de 1999:
Art. 248. O lucro líquido do período de apuração é a soma algébrica do lucro
operacional, dos resultados não operacionais, e das participações, e deverá ser
determinado com observância dos preceitos da lei comercial (Decreto-Lei n° 1.598,
Fl. 8071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
70
de 1977, art. 6°, § 1°, Lein° 7.450, de 1985, art. 18, e Lein°9.249, de 1995, art.
4°).(GRIFADO AGORA)
Art. 277. Será classificado como lucro operacional o resultado das atividades,
principais ou acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica (Decreto-Lei n°
1.598, de 1977, art. 11).
O lucro operacional é, pois, o resultado do confronto das receitas operacionais com as
despesas operacionais.
Assim, determina o artigo 299, do RIR de 1999:
"Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei n° 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1° São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações
ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei n° 4.506, de 1964, art. 47, §
1°).
§ 2° As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei n° 4.506, de 1964, art. 47, §
2°).
Da interpretação sistemática destes dispositivos, extrai-se que somente poderão reduzir o
lucro líquido, as despesas operacionais que preencham os requisitos previstos no artigo 299,
acima transcrito, quais sejam, as despesas necessárias.
A escrituração contábil, pela qual se apura o resultado do exercício, ponto de partida para
se chegar à base de cálculo tanto do IRPJ como da CSLL, deve observar postulados e
princípios contábeis.
Assim, a contabilização de dispêndios sem propósito empresarial implica inobservância do
princípio contábil da entidade, devendo ensejar, também por esta razão, a sua glosa,
afetando, portanto, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Conclusão.
Do exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL à impugnação da
Interessada, para exigir:
-o crédito tributário abaixo demonstrado, com os acréscimos legais incidentes quando do
efetivo pagamento;
IRPJ:R$16.771,68, multa de 150%;
CSLL: R$6.037,80, multa de 150%.
-a redução do IRPJ e da CSLL a compensar/restituir, respectivamente, nos valores de
R$49.361,33 e R$25.690,08;
-o ajuste da base cálculo do IRPJ e da CSLL, para os anos de 2007 e 2008.
Sala de Sessões da 8a Turma da DRJ/RJO - I - Rio de Janeiro, 29-10-2014.
Júlio César Jabor dos Santos. AFRFB 10487

Dedutibilidade das subvenções para investimento da base de cálculo do IRPJ e da CSLL

Fl. 8072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
71

Importa trazer à lide que a possibilidade de dedutibilidade das subvenções para
investimento da base de cálculo do IRPJ e da CSLL foi apreciada no REsp no 1945110/RS, afetado
ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ – Art. 256-I e art. 1.036 do CPC), do qual resultou o TEMA
1182-STJ, que firmou a seguinte tese:
TEMA 1182-STJ
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base
de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ
e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei
Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o
entendimento firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução de base de
cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei
12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de comprovação
prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à
implantação ou expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal de
proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado
que os valores oriundos do benefício fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia
da viabilidade do empreendimento econômico.

O referido julgamento tem efeito de representar a controvérsia, nos termos do art.
1.036 do CPC de 2015, e seu fundamento deve ser observado nos julgamentos deste CARF que
versem sobre a mesma matéria (art. 99 do Ricarf). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça
asseverou que os benefícios fiscais concedidos aos contribuinte de ICMS devem compor a base de
cálculo do IRPJ e CSLL, salvo “quando atendidos os requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei
Complementar n. 160/2017 e art. 30, da Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento
firmado no ERESP 1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL”.
Portanto, há de se investigar se a recorrente cumpriu os requisitos citados, relacionados
(Neste sentido AC 1102-001.354, desta Turma). Segundo o TVF, a exclusão no valor de R$
649.509,81, que teria amparo no Regime Especial concedido pelo Estado da Paraíba, não se
enquadraria no conceito de subvenção para investimento detalhado no Parecer Normativo CST no
112/78. Da análise do disposto no TVF (e-fl. 3859) infere-se que a fiscalização não analisou a
procedência da afirmação de que a Recorrente “considerou as exclusões como regulares
exclusivamente pelo fato de os valores terem sido mantidos em reservas de incentivos fiscais”. O
fundamento para a glosa das exclusões deu-se pela análise da legislação estadual concessiva do
benefício, que mais se aproximaria de uma subvenção de custeio. Nos termos do TVF:
O beneplácito concedido pelo Estado da Paraíba, consubstanciado no Termo de Acordo no
2006.000092 (fls. 1604 a 1607), estava amparado no Decreto no 23.211/2002 (fls. 3811 a
3813), que dispõe sobre a concessão de Regime Especial de Tributação às industrias de
produtos plásticos e similares96.
Fl. 8073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.445 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722376/2011-46
72
Previa a concessão de crédito presumido de ICMS, de forma que o imposto mensal a
recolher correspondesse a 1% (um por cento) do valor das saídas. Na prática, uma redução
do ICMS devido pela COPOBRAS-PB ao Estado da Paraíba.
Nada menciona o Decreto no 23.211/2002, ou mesmo o Termo de Acordo no 2006.000092,
acerca da obrigatoriedade de que o beneficiário (no caso, a filial COPOBRAS-PB)
aplicasse essa subvenção em investimentos na implantação ou expansão do
empreendimento econômico. Sendo assim, trata-se de subvenção para custeio. Como tal,
deve ser computada na determinação do lucro operacional, como previsto no art. 392, I, do
RIR/1999, inexistindo previsão de sua exclusão do lucro real.
Diante de todo o exposto neste tópico 9, procede-se à glosa da exclusão relativa ao Regime
Especial de Tributação concedido pelo Estado da Paraíba à filial COPOBRAS-PB:
· Ano-calendário 2008: R$ 649.509,81.

Desta forma, considero que o fundamento da glosa restou afastado pelo teor da
decisão do STJ, quando do julgamento do REsp no 1945110/RS, afetado ao rito dos recursos
repetitivos (RISTJ – Art. 256-I e art. 1.036 do CPC), do qual resultou o TEMA 1182-STJ. Não há
nos autos qualquer prova acostada pelo fisco que os demais requisitos previstos no art. 30 da Lei n.
12.973/2014 tenham sido desobedecidos (constituição de reserva, distribuição de lucros...), razão
pela qual deve-se afastar a glosa imposta de ofício.
A Recorrente requer ainda que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente
em nome dos procuradores que a assinam e em seus domicílios. O pleito não pode ser atendido,
considerando-se o disposto na Súmula CARF no 110 :
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para afastar a glosa
imposta de ofício sobre a exclusão de subvenção para investimento no ano-calendário 2008 no valor
de R$ 649.509,81, e diminuir a multa qualificada aplicada à glosa das despesas com a Araras para
100%, aplicando-se a retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 8074
DF CARF MF
Original